Tribunal: CARF
Processo: 15746.722252/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. ALEGADA ATUALIZAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – DIRPF. APARENTE FALTA DE AUTUALIZAÇÃO DOS CADASTROS EM RAZÃO DA FALTA DE MARCAÇÃO DA CAIXA DE VERIFICAÇÃO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO IMPUGNANTE. PREJUÍZO AO SUJEITO PASSIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO (ART. 59, II DO DECRETO 70.235/1972).

I. CASO EM EXAME
I.1. Recurso de ofício e recursos voluntários interpostos em processo de exigência de contribuições sociais previdenciárias. O crédito tributário foi constituído em razão de divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de empregado, com descaracterização de entidade alegadamente imune. O período de apuração abrange fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2018. A autuação envolve Contribuição Previdenciária Patronal (cód. DARF 2141) e GILRAT/RAT (cód. DARF 2158), com fundamento, entre outros, em dispositivos da Lei no 8.212/1991, do Decreto no 3.048/1999 e da Lei no 12.101/2009, combinada com o art. 14 do CTN.
I.2. Foram apresentados recursos voluntários pelo contribuinte e por diversos responsáveis tributários arrolados na autuação. Consta, ainda, a interposição de recurso por responsável solidário cuja impugnação não foi conhecida em primeira instância.
I.3. No voto, consignou-se a existência de acórdão anterior do CARF que apreciou recurso de ofício contra o primeiro julgamento de primeira instância, anulando-o e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.1. A questão de fundo consiste em se decidir se a circunstância de o cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil não ter atualizado a informação sobre o endereço do impugnante, por aparente ausência de marcação de caixa de controle, apesar da suposta inserção e aceitação desse dado no correspondente campo textual por extenso, de modo conduzir à intimação por edital, causou prejuízo ao contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.1. Deficiência técnica de sistema informacional consistente na possibilidade de inclusão de novo e atual endereço no campo cadastral da DIRPF, concomitantemente à falta de atualização do banco de dados, sem aviso ostensivo e eficaz de rejeição, não pode ser imputada ao contribuinte.
III.2. Desse modo, a intimação por edital, a partir de informação obsoleta, é inválida, por implicar o não conhecimento da impugnação, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
III.3. Prejudicadas as demais questões de todos os recursos voluntários e de ofício pendentes, na medida em que é impossível, sem supressão de instância, dar-se integral provimento ao recurso voluntário do responsável tributário prejudicado; faz-se necessário reformar o acórdão-recorrido tão-somente quanto ao reconhecimento da intempestividade desse recorrente, para que o órgão julgador competente possa analisar as questões até então prejudicadas, como entender de direito (art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722252/2021-80
ACÓRDÃO
2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSAUDE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. CORRESPONDÊNCIA
POSTAL ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR
EDITAL. ALEGADA ATUALIZAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – DIRPF. APARENTE FALTA DE AUTUALIZAÇÃO DOS
CADASTROS EM RAZÃO DA FALTA DE MARCAÇÃO DA CAIXA DE
VERIFICAÇÃO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE.
DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO
IMPUGNANTE.
PREJUÍZO
AO
SUJEITO
PASSIVO.
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
ADMINISTRATIVO (ART. 59, II DO DECRETO 70.235/1972).

I. CASO EM EXAME
I.1. Recurso de ofício e recursos voluntários interpostos em processo de
exigência de contribuições sociais previdenciárias. O crédito tributário foi
constituído em razão de divergência de contribuição da empresa sobre
bases declaradas de empregado, com descaracterização de entidade
alegadamente imune. O período de apuração abrange fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2018. A autuação envolve
Contribuição Previdenciária Patronal (cód. DARF 2141) e GILRAT/RAT (cód.
DARF 2158), com fundamento, entre outros, em dispositivos da Lei no
8.212/1991, do Decreto no 3.048/1999 e da Lei no 12.101/2009, combinada
com o art. 14 do CTN.
I.2. Foram apresentados recursos voluntários pelo contribuinte e por
diversos responsáveis tributários arrolados na autuação. Consta, ainda, a
Fl. 51576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
2
interposição de recurso por responsável solidário cuja impugnação não foi
conhecida em primeira instância.
I.3. No voto, consignou-se a existência de acórdão anterior do CARF que
apreciou recurso de ofício contra o primeiro julgamento de primeira
instância, anulando-o e determinando o retorno dos autos à origem para
novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.1. A questão de fundo consiste em se decidir se a circunstância de o
cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil não ter atualizado a
informação sobre o endereço do impugnante, por aparente ausência de
marcação de caixa de controle, apesar da suposta inserção e aceitação
desse dado no correspondente campo textual por extenso, de modo
conduzir à intimação por edital, causou prejuízo ao contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.1. Deficiência técnica de sistema informacional consistente na
possibilidade de inclusão de novo e atual endereço no campo cadastral da
DIRPF, concomitantemente à falta de atualização do banco de dados, sem
aviso ostensivo e eficaz de rejeição, não pode ser imputada ao
contribuinte.
III.2. Desse modo, a intimação por edital, a partir de informação obsoleta, é
inválida, por implicar o não conhecimento da impugnação, nos termos do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
III.3. Prejudicadas as demais questões de todos os recursos voluntários e
de ofício pendentes, na medida em que é impossível, sem supressão de
instância, dar-se integral provimento ao recurso voluntário do responsável
tributário prejudicado; faz-se necessário reformar o acórdão-recorrido tão-
somente quanto ao reconhecimento da intempestividade desse
recorrente, para que o órgão julgador competente possa analisar as
questões até então prejudicadas, como entender de direito (art. 59, § 3o
do Decreto 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário Marco Antônio da Silva Filho, e, por maioria de votos,
dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão de primeira instância, de modo a
Fl. 51577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
3
reconhecer como tempestiva a impugnação desse responsável, devendo os autos retornarem à
DRJ para prolação de nova decisão analisando as demais razões constantes da peça impugnatória
do responsável em questão, ficando prejudicado o exame dos demais recursos voluntários, bem
como do recurso de ofício. Vencidos os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva e Ronnie
Soares Anderson, que votaram pela intempestividade da impugnação do responsável.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 15a
Turma da DRJ06, de lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Maria Isabel Steinherz
Hippert (Acórdão 106-047.157):

Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais,
incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), no valor total de R$68.858.231,18 (fls. 47082) e de
contribuições devidas a outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, Salário-
Educação, SEBRAE), no valor total de R$17.994.451,97 (fls. 47128), ambos com
multa qualificada de 150% e juros, que somam R$86.852.683,15, lavrados para o
período de 01/2017 a 13/2018, contra o contribuinte INSAUDE - INSTITUTO
NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE e os sujeitos passivos solidários
listados abaixo:
1)
ANIS GHATTAS MITRI FILHO, CPF 330.693.348-14;
2)
CARLOS JOSÉ MASSARENTI, CPF 000.855.948-14;
3)
DANIEL AUGUSTO GONSALES CAMARA, CPF 219.022.628-75;
4)
ENYLO VINICIUS FARIA, CPF 977.732.476-68;
Fl. 51578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
4
5)
FERNANDO DOS SANTOS SILVA, CPF 311.838.448-40;
6)
LUCIANO BOLONHA GONSALVES, CPF 778.906.201-87;
7)
MARCELO GURJAO SILVEIRA AITH, CPF 195.378.048-28;
8)
MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO, CPF 363.082.738-13;
9)
MARCUS VINÍCIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES, CPF 306.866.388-16;
10)
NELSON ALVES LIMA, CPF 695.213.958-34;
11)
PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA, CPF 921.448.708-10;
12)
RONALDO PASQUARELLI, CPF 072.564.988-70;
13)
SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI, CPF 712.666.239-49;
14)
WALDOMIRO MONFORTE PAZIN, CPF 023.574.198-14; e
15)
WALTER SOUZA PINTO, CPF 753.244.588-72;
O Relatório Fiscal consta dos autos às fls. 47754. Dele se extraem as informações
abaixo copiadas:
1. CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.2 A ação fiscal envolve a verificação formal e material de regularidade no
cumprimento dos requisitos para gozo da imunidade das contribuições
previdenciárias e dos requisitos para obtenção e manutenção do CEBAS.
2. CAPÍTULO 2 - DO SUJEITO PASSIVO E CONTRIBUINTE
2.1
Trata-se de ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO com os seguintes
dados
gerais:
Estatuto CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades
Art 1o. O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE,
identificado de entidade daqui por diante, atua! denominação do HOSPTAL DA
SANTA CASA JESUS MARIA JOSE, fundado em 01 06.1946, inscrito no CNPJ/MF
44.563.716/0001-72, é associação civil de direito pavaco. sem fina lucrativos,
filantrópico, com sede social em Bernardino de Campos/SP. nr Avenida Gufherme
de Arruda Castanho. 496, Centro. CEP "8.960000, onoe mantém seu foro jurdico
2.2
O sujeito passivo é pessoa jurídica constituída formalmente sob a natureza
de associação privada sem fins lucrativos (Código de Natureza Jurídica 399-9
Assoaacno Privada e Cadastro Nacional de Atividade Econômica - CNAE 86.10-
1¬01- Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades
para atendimento a urgências).
2.3
De acordo com seu Estatuto, a INSAÚDE tem as seguintes finalidades: Art
5", A entufada possui as seguintes finalidades
Fl. 51579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
5
I-
prestar assistência ã saúde em todc-a os seus níveis e serviços médicc-
hcspitafares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção rja nacionalidade,
raça, credo religioso, opinião poirtica ou qualquer outra condição, tanto em
regime de Internação quanto ambulatorial;
II-
desenvolver a peequàsa. na área dg administração hospitalar e na gestão
da saúde para favorecer o aperfeiçoamento das atividades intrínsecas a ela;
III-
promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua
Integração social:
IV-
desenvolver, manter e incrementar atividades a projetos nas áreas da
assistência social,
saúde e educação;
V-
promover o desenvolvimento sócio-educacional da individua por meio de
sua atuação na
área da educação, especialmente a educação infantil, do adolescente e do jovemH
atém de
criar, manter e incrementar atividade; e projetos em, tal área. inclusive
cr^chei/CEI
educação infantil e estabel^cimentcs educacionais.
2.4
Para o período sob fiscalização, possui CEBAS com validade até 12/2020.
2.5
A entidade se declara no gozo de imunidade CPP (Contribuição
Previdenciária Patronal), uma vez que declara em GFIP o FPAS 639 (fonte: Guia de
Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência - GFIP).
No Capítulo 3, o Relatório Fiscal informa as bases de cálculo consideradas pela
Auditoria e, no Capítulo 4, apresenta os termos de intimação emitidos na ação
fiscal, todos respondidos pelo contribuinte.
No Capítulo 5, a Auditoria faz uma análise do Terceiro Setor e explica que o
estado gerencial brasileiro é formado por três setores, quais sejam, o Estado
(primeiro setor), o Mercado (segundo setor), e o terceiro setor, composto pelas
sociedades civis sem fins lucrativos, como as Organizações Sociais (OS), regidas
pela Lei n° 9.637, de 1998, e as Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), regidas pela Lei n° 9.790, de 1999, as quais estabelecem parcerias
de fomento e incentivo com o poder público.
Apresenta elementos comparativos entre OS e OSCIP e afirma que o INSAUDE é
da espécie OS, a qual está mais sujeita a influências políticas. Diz que, nesse
sentido, a Lei n° 13.019, de 2014, estabelece um chamamento público, a fim de
selecionar as entidades a serem qualificadas.
Destaca publicação acerca desse tipo de entidade, que em regra usufrui da
imunidade ou isenção, mas não é constituída para o desempenho das atividades
beneficentes, prestando serviços de gestão e colocação de mão de obra nas
Fl. 51580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
6
unidades que prestam serviços de saúde e educação. Pontua que essas atividades
são, nessa sistemática, prestadas pelo Poder Público, que contrata a OS/OSCIP
para locação de mão de obra e sua gestão.
Faz considerações sobre a Lei n° 9.637, de 1998 (Lei das OS), a Lei n° 8.080, de
1990 (Lei Orgânica da Saúde), e a Lei n° 12.101, de 2009, e constata que o
INSAUDE realiza serviços de administração de hospital que atende pelo SUS ou de
unidade de ensino público.
Destaca que a entidade não possui majoritariamente unidades próprias, nas quais
60% (sessenta por cento) do atendimento é feito pelo SUS, conforme requisito
legal, mas simplesmente administra unidades públicas de saúde, serviço pelo qual
é remunerada, sendo que o déficit gerado pelo custo do atendimento e a
remuneração pela tabela SUS não é bancado pela entidade particular, mas pelo
ente público titular do serviço.
Conclui não ser o INSAÚDE quem atende pelo SUS, visto que a entidade apenas
administra quem de fato atende pelo SUS, que é o próprio ente governamental.
Cita decisão do TRF4, proferida em processo de entidade similar, a PRO-SAUDE -
Associação Beneficente de Assistência Social1, que traz fundamentação
abrangente a respeito do tema (Agravo de Instrumento n° 5000097-
43.2012.404.0000/RS).
A Pró-Saúde é uma das maiores entidades de gestão de serviços de saúde e
administração hospitalar do País. Tem sob sua responsabilidade mais de 2.068
leitos e o trabalho de cerca de 16 mil profissionais, sendo 2,9 mil médicos,
contribuindo para a humanização do atendimento hospitalar, em especial do SUS.
Com excelência técnica e credibilidade nacional, é uma Organização Social de
Saúde (OSS) que oferece uma gama de serviços em benefício da vida. A atuação
na área de administração hospitalar tornou a entidade amplamente reconhecida
no setor e permite que a Pró-Saúde ofereça a mesma qualidade em assessoria e
consultoria, planejamento estratégico, capacitação profissional, diagnósticos
hospitalares e de saúde pública, gestão de serviços de ensino e muitos outros.
A Auditoria destaca que, para além da questão do objeto social da entidade, que
por si só já afastaria a INSAUDE dos dispositivos constitucionais relacionados à
imunidade tributária (art. 150, VI, c, e art. 195, §7°, da CR/88), há demonstração
de simulação, fraude e conluio que fulminam os requisitos da imunidade.
No Capítulo 6, o Relatório Fiscal discorre acerca da tributação do Terceiro Setor no
Brasil. Citando o art. 195, §7°, e o art. 150, VI, c, da Constituição de 1988 (CR/88),
afirma que, em se tratando de imunidade tributária, somente a lei complementar
pode estabelecer requisitos para sua fruição, mas que a lei ordinária pode tratar
de questões procedimentais, conforme doutrina e jurisprudência dos tribunais
superiores.
No Capítulo 7, a Auditoria apresenta os objetivos e as constatações da
Fiscalização:
Fl. 51581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
7
7. CAPÍTULO 7 - DOS OBJETIVOS E CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
7.1
O procedimento fiscal teve por objetivo verificar se o contribuinte atende
aos
pressupostos e requisitos materiais e se efetivamente faz jus ao benefício fiscal
consoante a legislação pertinente:
7.1.1 Imunidade tributária da CPP - Contribuição Previdenciária Patronal, RAT e
Terceiros - CF/1988, artigo 195, §7°.
7.2
Foi constatado que o sujeito passivo não cumpre os pressupostos e
requisitos estabelecidos pela legislação tributária para gozo de imunidade de
Contribuições Previdenciárias.
7.3
Para além do mero descumprimento de obrigações constitucionais, legais e
regulamentares, o contribuinte empreende, na figura de seus presentantes
(diretores, administradores e conselheiros), diversos estratagemas com o único
propósito de enriquecimento particular dos presentantes pessoas físicas por meio
de desvios de recursos da entidade INSAÚDE.
7.4
Há também circunstâncias indiciárias caracterizadas pela não comprovação
de prestação de serviços, aliada à contratação de pessoas jurídicas sediadas em
endereços residenciais e com ínfimo capital social, além da ausência de segurados
empregados ou contribuintes individuais que permitem estabelecer a simulação
de prestação de serviços e o esvaziamento do patrimônio da INSAÚDE.
7.5
Ademais, a própria atividade empresária desenvolvida pela INSAÚDE a
coloca como legítima representante do 2° setor (iniciativa privada do
desempenho de atividade econômica), sendo impossível o gozo de imunidade
constitucional como se o 3° setor integrasse.
A atuação da Pró-Saúde, entidade sem fins lucrativos, se alinha aos esforços da
sociedade para o aperfeiçoamento dos serviços públicos de saúde. Como
organização alicerçada na ética cristã e na vasta experiência católica de trabalho
social, voltada aos mais diversos públicos, nas mais distintas realidades, a Pró-
Saúde prima pela valorização da vida e pela defesa das condições essenciais para
o desenvolvimento das pessoas.
Nos hospitais, nas unidades de saúde, nas UPAs, no Samu, nas creches, no
atendimento a idosos, em todos os ambientes em que atua, promove o bem
público e fortalece a dimensão humana dos serviços. Disponível em:
http://www.prosaude.org.br/inst.aspyi. Acesso em 05/12/2017 - copiado do
Relatório Fiscal.
7.6
Como restará demonstrado cabalmente, tais apontamentos serão
corroboradas, comprovadas e demonstrados em cada passagem da instrução
probatória do procedimento fiscal.
Fl. 51582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
8
7.7
Em apertada síntese temos que, quanto à Imunidade tributária da CPP, RAT
e Terceiros - CF/1998, artigo 195, §7°:
7.7.1 A INSAÚDE desenvolve atividade empresária que a coloca como integrante
do 2° setor e não do 3° setor. Incabível o enquadramento como entidade imune
por ofensa ao art. 2°, inciso I, alínea "b" da lei 9.637/1998.2
7.7.2 A INSAÚDE, ao remunerar membros da diretoria executiva na forma de
pessoa jurídica, incorreu em ofensa ao CTN, art. 14, inciso III e Lei 12.101/09,
artigo 29, incisos IV e VII.
7.7.3 A INSAÚDE, ao remunerar de forma oblíqua membros da diretoria,
administração e conselheiros, distribuiu (fraudulentamente) patrimônio a seus
presentantes, vulnerando o CTN, art. 14, inciso I, e Lei 12.101/09, artigo 29,
incisos I e V.
7.7.4 A INSAÚDE utilizou de fraude e simulação em contratações para consumir o
patrimônio da entidade em benefício de pessoas físicas e jurídicas, atacando
frontalmente o CTN, art. 14, artigos. I e III e Lei 12.101/09, artigo 29, incisos IV, V e
VII.
7.7.5 A entidade não apresentou, em sua completude, documentação que
comprove suas receitas e despesas, afronta ao CTN, art. 14, inciso III e Lei
12.101/09, artigo 29, incisos IV e VI.
No Capítulo 8 do Relatório Fiscal são apresentadas as ressalvas da auditoria
independente e as considerações fiscais:
8. CAPÍTULO 8 - DAS RESSALVAS DA AUDITORIA INDEPENDENTE
8.1 Em consulta aos relatórios dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial Empresarial de 09/06/2018,
há revelação comprometedora em relação à higidez contábil e a conservação de
documentos que lastreiam os registros contábeis.

2 Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no
artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a)
natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b)
finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Aos Diretores e membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de
Pesquisa e Gestão em Saúde - Insaude. Opinião com ressalva: Examinamos as
Fl. 51583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
9
demonstrações contábeis do Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde-
lnsaúde (lnstituição)que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis, Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assuntos descritos
na seção a seguir, intitulada Base para opinião com ressalva", as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde - Insaude em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ás pequenas e médias empresas
(NBCTG 1000 - R1) e interpretação técnica para entidades sem finalidade de
lucros (ITG 2002 - R1). Base para opinião com ressalva: 1) Conforme divulgado em
Nota 10 às demonstrações contábeis, existem saldos no montante de R$ 661.227
relacionados a "subvenção a realizar", correspondente a valores pactuados de
investimentos em contrato de gestão, no entanto, a inexistência de controles
propícios, bem como a falta de apresentação de documentos comprobatórios,
toma impraticável a revisão quanto a adequação de tais valores. 2) Em relação ao
saldo de R$ 3.873.301 de fornecedores divulgado em Nota 8 às demonstrações
contábeis, houve limitação de analise devido inexistência de controles adequados,
bem como a falta de apresentação de documentos comprobatórios, tomando
impraticável a revisão quanto à adequação de tais valores. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a Instituição de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida è
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a
atenção
à remuneração do diretor descrita na Nota Explicativa 16 às demonstrações
contábeis, cujos pagamentos se deram por meio de pessoa jurídica Tal prática
pode ocasionar eventuais questionamentos por parte das autoridades
administrativas, podendo incorrer em riscos relacionados à imunidade tributária.
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntos:
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. Os valores
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresentados para fins de
comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes
que emitiram relatório datado em 20/04/2017, que conteve as seguintes
modificações na opinião; "Base para opinião com ressalva". "Em 31/12/2016, o
controle individualizado do custo do ativo imobilizado da entidade, validado por
Fl. 51584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
10
nós, monta a R$ 1.549.806, enquanto que os saldos contábeis estão registrados
por R$ 1.928.286, apresentando uma diferença de R$ 378,480." Responsabilidade
da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da
Instituição é responsável pela elabora-

Figura 8-1: Publicação das Demonstrações Financeiras Empresarial em
09/06/2018. Período 2016 e 2017.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Aos Diretores e membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de
Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE Opinião com ressalva: Examinamos as
demonstrações contábeis do Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde -
INSAÚDE (Instituição) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto
pelos efeitos do assuntos descritos na seção a seguir, intitulada "Base para
opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE em 31
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000- R1)e
interpretação técnica para entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 -R1). Base
para opinião com ressalva: Conforme divulgado em Nota 16 às demonstrações
contábeis, existe o montante de R$1.867.716 de* Receitas com subvenções -
custeio" reconhecida no exercício de 201 8 sem respectiva previsão contratual
para realização, sendo assim, as "Receita líquida dos serviços prestados", o
"Contas a receber" e o "Patrimônio liquido" estão demonstrados a maior por esse
montante. Nossa auditoria foi conduzida
de 90 dias, relacionados a contratos encerrados e ativos, cuja administração a
Instituição está discutindo extrajudicialmente com seus contratantes, porém não
foi constituído qualquer estimativa de perda para fazer face ao eventual não
recebimento desses valores. Conforme descrito em Nota 8 às demonstrações
contábeis, chamamos atenção para a pendência relacionada a formalização da
transferência por doação, através de escritura pública do imóvel hospitalar
recebido em doação no exercício de2018, no montante de R$2.335.690, tendo em
vista o prazo de validade de 1 &0 dias do alvará judicial que autoriza a respectiva
transferência por doação, emitido em 26 de outubro de 2018. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações
Fl. 51585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
11

8.2
Primeiramente, a "inexistência de controles adequados" e a "falta de
apresentação de documentos comprobatórios" são ressalvas que vulneram os
pressupostos e requisitos de gozo e fruição de imunidades. Os valores apontados
somam R$ 4.534.528,00 em subvenções a realizar (investimentos em contratos de
gestão) e fornecedores. Ou seja, despesas incorridas e não comprovadas, além de
não controladas.
8.3
Outro aspecto que causa espanto é a remuneração de diretores em conta
de pessoas jurídicas em flagrante fraude, conluio e sonegação previdenciária.
Como bem sedimentado, diretores são pessoas físicas que desempenham com
pessoalidade as suas funções profissionais, sendo enquadrados como segurados

empregados ou contribuintes individuais de acordo com as circunstâncias fáticas.
Ao efetuar os pagamentos por meio de contas de pessoas jurídicas a INSAÚDE
sonega contribuição previdenciária descontada de segurado, imposto de renda
retido na fonte, incorre em falsidade em declarações diversas tais como GFIP e
DIRF além de falsear os registros contábeis envolvidos. Explícita também a
confusão patrimonial estabelecida entre pessoa jurídica e pessoa física. Sobre
esse tema específico, a fiscalização abordará adiante de forma mais analítica e
detalhada.
8.4
A auditoria independente também constatou inconsistência no controle
individualizado do custo do ativo imobilizado em diferença de R$ 378.480,00.
8.5
Já quanto ao ano de 2018, a auditoria independente destaca a existência de
"Receitas com subvenções - Custeio" contabilizadas sem o respectivo contrato de
realização ou previsão contratual. Dessa forma, "Receita Líquida dos serviços
prestados", "Contas a receber" e "Patrimônio Líquido" se encontram
superdimensionados (valores estimados de R$ 1.867.716,00).
8.6
Outro aspecto apontado refere-se à pendência de formalização de
transferência por doação de imóvel hospitalar recebido em 2018 no montante de
R$ 2.385.690,00. Esse aspecto revela, no mínimo, descaso com a gestão
patrimonial já que a transmissão de bens imóveis se dá com o registro
competente e não com a escritura, alvará judicial ou documento similar. Uma vez
negligenciando nesse quesito, a INSAÚDE sujeita-se à insegurança jurídica caso o
imóvel venha a responder futuramente por dívidas de terceiros nas relações
anteriores da cadeia dominial. Além de que, a própria INSAÚDE, ao ignorar o
registro, acaba por ocultar patrimônio que eventualmente possa a responder nas
crises de satisfação jurídica.
8.7
Dessa forma, com a simples leitura das demonstrações contábeis e
financeiras de 2017 e 2018 e das ressalvas da auditoria independente é possível
verificar o descumprimento das seguintes disposições legais condicionantes do
gozo e fruição da imunidade:
Fl. 51586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
12
CTN. Art. 14, O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
(...) III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Lei 12.101/2009. Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo
II fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações

assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei n° 13.151, de
2015) (...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; (...)
VI
- conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial; (... )
VII
- cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
No Capítulo 9, o Relatório Fiscal trata do pagamento de remuneração aos
dirigentes, por meio das pessoas jurídicas de suas titularidades:
9. CAPÍTULO 9 - DOS PAGAMENTOS DE REMUNERAÇÃO AOS DIRIGENTES ÀS
PESSOAS JURÍDICAS DE SUAS TITULARIDADES

9.3 Conforme expressamente declara a INSAÚDE, receberam a remuneração de
diretor executivo em contas e contratos de pessoas jurídicas, os seguintes
diretores:
9.1
Conforme já salientado pela leitura dos relatórios dos auditores
independentes sobre as demonstrações contábeis 2016 e 2017, houve ênfase
Fl. 51587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
13
para remuneração de diretores pagas por meio de pessoa jurídica, inclusive
chamando a atenção para riscos relacionados à imunidade tributária.
9.2
Pois bem, apesar dos alertas veementes da auditoria independente, a
INSAÚDE continuou a praticar tais pagamentos de forma fraudulenta e
sonegadora conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF01: (...)
9.3.1 ANIS GHATTAS MITRI FILHO recebeu a remuneração de diretor executivo
(diretoria técnica) em pagamentos para a empresa Dermacor Serviços Médicos
Ltda (CNPJ: 20.226.804/0001-10).
9.3.2 LUCIANO BOLONHA GONSALVES recebeu a remuneração de diretor
executivo (diretoria jurídica) em pagamentos para Bolonha Sociedade Individual
de Advocacia (CNPJ: 27.916.716/0001-43). Pagamentos a partir de 03/01/2019
totalizaram R$ 276.419,35, enfatiza a INSAÚDE com emissão de nota fiscal.
9.3.3 MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH recebeu a remuneração de diretor
executivo (diretoria jurídica) em pagamentos para Sociedade Individual de
Advocacia (CNPJ: 19.541.342/0001-47).
9.4
Como bem sedimentado, diretores são pessoas físicas que desempenham
com pessoalidade as suas funções, sendo enquadrados como segurados
empregados ou contribuintes individuais de acordo com as circunstâncias fático-
jurídicas. Ao efetuar os pagamentos por meio de contas de pessoas jurídicas, a
INSAÚDE sonega contribuição previdenciária descontada de segurado, imposto de
renda retido na fonte, incorre em falsidade em declarações diversas tais como
GFIP e DIRF além de falsear os registros contábeis relacionados. Explícita também
a confusão patrimonial estabelecida entre pessoa jurídica e pessoa física nos
casos relatados.
9.5
Ainda que a INSAÚDE vislumbrasse em boa-fé contratar a pessoa jurídica
para o "cargo" de diretoria executiva, esbarraria na impossibilidade jurídica. A
legislação civilista é enfática em estabelecer, em diversas passagens, a título de
regras gerais aplicáveis a todas as pessoas jurídicas, que somente a pessoa física
pode exercer a administração (diretoria executiva).
CC, art. 997, VI (... ) CC, art. 1.011 (... )
9.6
Adicionalmente, o fato de 2 diretores jurídicos (Luciano Bolonha Gonsalves
e Marcelo Gurjão Silveira Aith) atuarem na simulação de pagamentos a pessoas
jurídicas para receber suas remunerações atenta frontalmente contra os deveres
gerais do administrador: cuidado e diligência no cumprimento da legislação.
9.7
Dessa forma, com a simples leitura das demonstrações contábeis e
financeiras de 2017 e 2018 e das ressalvas da auditoria independente e
declarações da INSAÚDE, é possível verificar o descumprimento das seguintes
disposições legais condicionantes do gozo e fruição da imunidade:
CTN, art. 14, III (...)
Fl. 51588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
14
Lei 12.101/2009, art. 29, I, IV, VII (...)
No Capítulo 10, o Relatório Fiscal discorre acerca da contratação de empresas
pertencentes aos diretores, administradores e conselheiros da INSAUDE:

10. CAPÍTULO 10 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PERTENCENTES AOS
DIRETORES, ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS DA INSAÚDE
10.1 A finalidade deste CAPITULO é consolidar o entendimento de que os
diretores já identificados e qualificados da INSAÚDE não pouparam esforços para,
sempre que possível, drenar recursos preciosos da entidade filantrópica, seja por
meio de salários inflados se comparados com grandes empresas privadas
nacionais e multinacionais, ou ainda constituindo pessoas jurídicas prestadoras de
serviços à INSAÚDE. Serviços estes muitas vezes não comprovados, ou ainda
serviços insuscetíveis de serem desempenhados por pessoa jurídica, tais como:
direção, gestão, administração.
10.2 Já decidiu o STF que a questão da moralidade e probidade administrativa,
de estatura constitucional, independe de intermediação normativa para se impor
em sua obrigatoriedade, haja vista a aplicabilidade direta e imediata da SV133.
10.3 Não há fundamento que justifique o fato de uma entidade de direito
privado, na fruição de imunidade, já que imbuída em funções de estatura pública
do 2° setor esteja dispensada de cumprir com os princípios da administração
pública, mormente a probidade.
10.4 O conflito de interesses é matéria típica do direito administrativo, pois
invoca a proteção direta da probidade e honestidade dos exercentes de funções
públicas. Nesse sentido, a título de exemplo, a Lei 12.813/2013 estabelece
"quarentena" aos exercentes de cargos ou empregos públicos no poder executivo
federal:
Art. 6° Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no
âmbito do Poder Executivo federal: (...)
II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração,
destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado,
conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da
União: (... )
c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de
serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda
que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou
emprego; ou (...)
10.5 Nessa senda, membros da cúpula administrativa da INSAÚDE (diretoria,
conselho de administração e conselho fiscal) também nutriam contratos com
pessoas jurídicas de sua titularidade, embora, estatutariamente, os Conselhos de
Fl. 51589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
15
Administração e Fiscal não possam ser remunerados pelos membros. Ou seja,
uma
Súmula Vinculante 13 A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e
indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a
Constituição Federal.
relação de compadrio e nepotismo no qual o patrimônio da INSAÚDE, sociedade e
Poder Público eram os verdadeiros onerados.
A seguir, vem a relação de empresas contratadas pelo INSAUDE, de titularidade
dos seus diretores ou conselheiros:
10.6
DIRETRIZ
ADMINISTRAÇÃO
E
CONSULTORIA
HOSPITALAR
(CNPJ
01.505.487/0001-27)
10.6.1 A DIRETRIZ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR está sediada em
um endereço residencial, tendo funcionado, anteriormente, em outro endereço
residencial. O endereço corresponde à residência atual dos únicos sócios
RONALDO PASQUARELLI e SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI consoante
consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil. (...)
10.6.2 O endereço anterior, constante no cadastro na RFB também é um endereço
residencial. (... )
10.6.3 Não constam empregados declarados em GFIP nas competências dos anos
de 2017 e 2018 (sem movimento a partir de 03/2018). Os únicos segurados
declarados em GFIP são os sócios administradores: (...)
10.6.4 RONALDO PASQUARELLI e SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI são
conhecidos integrantes do Conselho de Administração Geral da INSAÚDE e do
Conselho de Administração específico com atuação no município de São Paulo da
INSAÚDE. Destaque para a informação declarada pela INSAÚDE de que tais
conselheiros não são remunerados pela função que desempenham. Ou seja, na
prática, são remunerados de forma oblíqua através da contratação de pessoa
jurídica da qual são os únicos sócios. (... )
10.6.5 Em consulta às declarações DIRF nos anos 2017 e 2018, fica evidente que,
em 2017, a contratação pela INSAÚDE correspondeu à aproximadamente 55% do
faturamento da DIRETRIZ. (... )
10.6.6 A contratação da empresa DIRETRIZ também pode ser verificada na
contabilização da INSAÚDE. (...)
10.6.7 Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o contribuinte
INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital, possivelmente em
Fl. 51590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
16
função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017 na "Operação
Ouro Verde"4:

A "Operação Ouro Verde" foi deflagada em novembro de 2017 pelo Gaeco (Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) com objetivo de investigar
desvios no Hospital Municipal de Campinas, referente ao período em que o
mesmo foi administrado pela Organização Social Vitale. Disponível em:
https://www.acidadeon.com/campinas/ cotidiano/cidades/NOT,0,0,1631310,seis-
pessoas-sao-condenadas-na-1-faseda-operacao-ouro-verde-de-campinas.
aspx.
Acesso em 29/10/2021. Copiado do Relatório Fiscal.

A entidade foi alvo de busca e apreensão, no âmbito do Processo processo
cautelar n" 0009976-67.2017,8.26,0114, vinculado à Ia Fase da intitulada
'Operação Oura Verde". Ressalte-se que na oportunidade foram apreendidas
todas as documentações contábeis, fiscais e financeiras da entidade.
Figura 10-6: Resposta da INSAÚDE a justificar o motivo da não apresentação (...)
Figura 10-7: A INSAÚDE declara que, para serviços de assessoria e consultoria,
dispensa qualquer tipo de chamamento público ou procedimento de escolha
público (...)
Figura 10-8: Contrato da DIRETRIZ não localizado (...)
Figura 10-9: Relatórios e comprovação de execução de serviços da DIRETRIZ não
localizados (... )
Figura 10-10: Pessoa física executora da prestação de serviços da DIRETRIZ é o
sócio RONALDO PASQUARELLI.
10.6.8 Ou seja, não há qualquer chamamento público ou procedimento objetivo
de escolha para a contratação de empresas de consultoria em gestão, não foram
apresentados contratos e comprovantes de execução de serviços.
10.6.9 Dessa forma, diante da inexistência de qualquer documentação relacionada
com a prestação de serviços da DIRETRIZ à INSAÚDE, a utilização do instituto da
prova emprestada5 no âmbito do processo administrativo é salutar e necessária
para a perfeita caracterização da verdade dos fatos.
10.6.10
As situações fáticas são similares ao extremo, pois no caso da
entidade PRÓ SAÚDE, RONALDO PASQUARELLI também integrava o corpo diretivo
da PRÓ SAÚDE (administradores, diretores e conselheiros) coincidente com o
lapso temporal de contratação da DIRETRIZ pela PRO SAÚDE.
10.6.11
Ademais, uma breve verificação nas declarações em DIRF
2016/2017 permite afirmar que a INSAÚDE "sucedeu" a PRÓ SAÚDE na
contratação da DIRETRIZ, inclusive compondo majoritariamente o faturamento da
prestadora.
Fl. 51591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
17
10.6.12
Segundo o contrato com a PRÓ SAÚDE (Anexo 110 - "Contrato
Diretriz e PS"), a exemplo do que foi constatado nas outras pessoas jurídicas dos
demais diretores da INSAÚDE, a DIRETRIZ foi remunerada em diversos contratos
para tarefas genéricas e típicas de um administrador, pessoa física (diretores,
administradores e conselheiros):

Enunciado 20 da CGU:
ADMISSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS. "O compartilhamento de provas entre procedimentos
administrativos é admitido, independentemente de apurarem fatos imputados a
pessoa física ou a pessoa jurídica, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo e de
segredo
de
justiça".
Disponível
em:
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44228. Acesso em 10/09/2021. - Copiado
do Relatório Fiscal.

OBJETO
3.
Pelo presente instrumento, a CONTRATADA assume a obrigação de prestar
à
CONTRATANTE serviços de consultoria e projetos em administração hospitalar.
4,
Os serviços aqui contratados serão prestados através de profissionais
pertencentes ao
próprio quadro efe pessoal ou prepostos designados pela CONTRATADA, que
desde já declara assumir inteira responsabilidade pelos mesmos, em todos os
seus aspectos.
Parágrafo único. A pessoa designada para a prestação de serviços aqui pactuada
deverá ser profissional e juridicamente hábil a fazê-lo, de acordo com critério
exclusivo da CONTRATANTE.
Figura 10-11: O objeto do contrato com a DIRETRIZ é exatamente a função de um
diretor, administrador ou conselheiro.
10.6.13
Em resposta à fiscalização na PRO SAÚDE, a DIRETRIZ afirma que
seus serviços são prestados direta e exclusivamente pelos seus sócios (... )
10.6.14
Complementarmente, apresentou uma "linha do tempo" que
facilitou a visualização do vínculo de Ronaldo Pasquarelli e esposa com a entidade
ao longo dos anos. Note-se, nas "observações", a descrição das atividades
exercidas por ambos, tipicamente de administradores:
Contexto Geral:
Fl. 51592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
18
A relação entre a Pró-Saúde - ABASH e a Diretriz decorre exclusivamente da
prestação de serviços profissionais dos seus sócios, cujo vínculo inicial data do ano
efe 1999, conforme linha do tempo:
Linha do Tempo X Pró-Saúde

Sócia Profissional
Vínculo Admissão
Demissão
Função Obs.
Silvaria A. G. Pasquarelli
Vide cuniçulam em Anexo IV CLT
01.09.1999
30.08 2001
Gerente
Administrativa
Atividade gerenciai, exercida em período integral, de
segunda a sexta feira, de 6 às 18h, na Sede Administrativa da Pró-Saúde

PJ - Diretriz
01.09 2001
31.082013
Gerente de Operações

CLT
02.09.2013
15 10.2014
Gerente de Operações
Linha do Tempo X Pró-Saúde
Sócio ,. Profissional
Vinculo Admissão
Demissão
Função Obs,
Ronaido Pasquarelli
Vide curricuíum em Anexo IV CLT
01,09.1999
30.08.2001
Diretor
Geral -
Atividade executiva, exercida em período

PJ - Diretriz
01.09.2001
31.01.2013
Diretor de Operações

integral, de segunda a sexta feira, de 8 às 18h, na Sede Administrativa da
Pró-Saúde.

CLT
01.02.2013
19.07.2014
Diretor de Operações, e Diretor
Geral

Ronaido Pasquarelli: executivo com atuação em âmbito nacional, responsável pela
implantação (planejamento, operação e desempenho) da gestão de hospitais e
serviços de saúde, públicos e privados, dos mais variados portes (pequeno, médio
e grande) e de complexidades distintas (baixa, média e alta), com serviços
ambulatoriais, de urgência e emergência, eletivos, com diversos serviços de
diagnóstico e tratamento (laboratório de análises clínicas e patológicas, serviços
de imagem em geral ~ raios x, tomografia, ultrassonografía, ressonância
magnética- hemodiálise, hemodinêmica, fisioterapia, fonoaudiologia etc), e
diversas especialidades médicas (oncologia, ortopedia, medicina intensiva-adulto,
infantil e neonatal - neurologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica,
queimados, clínicas cirúrgicas diversas etc.
Anexo procurações anuais da Pró-Saúde nomeando Ronaldo Pasquarelli seu
procurador.

Fl. 51593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
19
Diretriz Saúde
Silvana A. G. Pasquarelii: gerente com atuação em âmbito nacional, prestando
serviços em instituições públicas e privadas (Hospitais, UPAs, SAMUs, ESFs),
exercendo atividades de estruturação e acompanhamento de projetos de saúde,
desempenhando as seguintes atividades;
Figura 10-13: Desempenho dos sócios da DIRETRIZ é exatamente o desempenho
da pessoa física diretora, administradora ou conselheira da Organização Social.
10.6.15 Verificou-se que as notas fiscais de pagamento à PJ eram emitidas de
modo individualizado para cada sócio da DIRETRIZ, como se fosse a remuneração
a pessoa física. Tanto é assim que os pagamentos foram feitos de maneira
individualizada também. Isto demonstra a ocorrência de constituição fraudulenta
da PJ, somente para simular a contratação de consultoria ou algo do gênero (para
pagamento simulado às pessoas físicas), uma vez que os recursos eram
direcionados para ex-diretores da PRÓ SAÚDE, os quais, após o "afastamento"
retornaram à entidade.
7.6. Notas fiscais emitidas pelo Diligenciado, com respectivos comprovantes de
pagamentos (extratos bancários).
• Resposta: As notas fiscais foram emitidas individualmente, com base na
remuneração (salário) de cada sócio. A Pró-Saúde efetuava o pagamento também
de forma individualizada, conforme a nota fiscal (salário) de cada sócio. As notas
fiscais estão em anexo, agrupadas por sócio. Anexo também estão os
comprovantes de pagamento que ocorreram da seguinte forma:
Comprovantes de Pagamentos da Pró-Saúde

Sócio Profissional
Crédito efetuado na conta . ■ Pessoa Física ■ ,;' Crédito
efetuado na conta Pessoa Jurídica - Diretriz
Silvana A Q Pasquarelii
Janeiro.2011 a Abril 2011
*Maio.2011
a
Setembro.2013

Nota: Outubro 2013 passou a ser CLT
Sócio Profissional
Crédito efetuado na conta ■ ■: Pessoa Física 1 *

Crédito efetuado na conta Pessoa Jurídica - Diretriz
Ronaldo Pasquarelli De Janeiro.2011 a Abril,2011
*Maio.2011
a
Fevereiro.2013

Nota: Em Fevereiro. 2013 passoL a ser CLT. Julho
2014

a
Dezembro.2015 (Crédito referente Termo de Distraio")
Figura 10-14: Pagamentos na forma de salários, mas falseados na forma de
contratação da empresa DIRETRIZ.
Fl. 51594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
20
7.7 Apresentar a comprovação material dos serviços prestados. A título de
exemplo: relatórios de consultoria, implantação de projetos em descritivos
detalhados, compra de materiais associados, pessoas deslocadas para prestar o
serviço no local (identificação da pessoa com nome e qualificação).
• Resposta: As atividades desenvolvidas pelos sócios administradores da Diretriz
eram exercidas no âmbito executivo, diariamente, em período integral, conforme
esclarecimentos já realizados no item 7.4.

7.7.1 Especificamente em relação ao contribuinte em questão, atentar para os
seguintes aspectos contratuais a serem comprovados:
7.7.1.1
Qual a expertise do Diligenciado? Apresentar contratos e notas
fiscais de ao menos 5 clientes em ordem de faturamento. Organizar as
informações em planilha.
7.7.1.2
Apresentar os relatórios detalhados com os serviços de consultoria
6 projetos em administração hospitalar.
• Resposta: A expertise da Diretriz encontra-se representada pela qualificação e
experiência dos seus sócios, na área de gestão de serviços de saúde, acumulada
ao longo de 25 anos de atuação, dos quais os últimos 15 anos, ininterruptos,
foram de prestação de serviços à Pró-Saúde. Através dos esclarecimentos
contidos nos /feris 7,4 e 7.5, bem como dos documentos anexados, a Diretriz
entende cumprido o solicitado nos itens 7.7.1.1 e 7.7.1.2,
Figura 10-15: Trabalho com pessoalidade e subordinação disfarçado sob as vestes
da empresa DIRETRIZ.
10.6.16
Há, inclusive, procuração da PRÓ SAÚDE outorgando poderes de
direção à Ronaldo Pasquarelli (sócio da CONPLASA e DIRETRIZ), diretor desde os
primórdios da própria PRÓ SAÚDE (... )
10.6.17
Para corroborar o exposto até aqui, note-se que o Distrato entre
DIRETRIZ e PRÓ SAÚDE traz a composição dos montantes de rescisão contratual,
evidenciando que o parâmetro para pagamento era o salário de Ronaldo
Pasquarelli conforme se extrai abaixo:

TERMO DE DISTRATO cie ACORDO IRRETRATÁVEL DE VONTADES c/c TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE E OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER C/c QUITAÇÃO GERAL

Pelo presente instrumento particular de distrato e na melhor forma de direito, as
partes,
de um lado,
Fl. 51595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
21
ASSOCIAÇÃO BENEF1C1ENTF DE ASSISTÉNCJA_S0G1AL E HOSPITALAR -PRÓ-
SAÚDE com sede localizada na Rua Guaicurus. n a 563 - Bairro Lapa, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o rf 24.232.886/0020-20,
neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, doravante
simplesmente denominado PRÓ-SAÚDE;

de outro lado,
DIRETRIZ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA.. pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ n.° 01.505.487/0001-27, com sede na Rua Tu cima. ri.0 270, ap.
73, São Paulo/SP, representada, neste ato, por seus sócios Ronaldo PasquareUi,
portador do RG 5.883.915SSP/SP e CPF 072.564.9B8-70; e Silvana Aparecida
Grando PasquareUi, portadora do RG 1.711.021 SSP/SP e CPF 712.666.239-49,
denominado, simplesmente, DIRETRIZ;

e, também,

RONALDO PASQUARELLl. pessoa física, portador do RG 15.838.915SSP/SP e CPF
072,564.988-70, residente e domiciliado na Rua Dr Augusto de Miranda, 907,
apto. 113, ViJa Pompeia, na cidade de Sao Paulo/SP, CEP 05026-000.

I. DA RESCISÃO DEFINITIVA E VALOR

Cláusula 1.': Estão definitivamente rescindidas todas e quaisquer relações
jurídicas havidas entre a DIRETRIZ e a PRÓ-SAÚDE a partir da data de assinatura
deste Termo.
Cláusula 2.": Em razão da presente rescisão, a PRÓ-SAÚDE pagará ã DIRETRIZ,
observadas as condições estabelecidas no presente Distrato, o valor total de R£
5.000.000.00 (cinco milhões de reais}, da seguinte forma:

(a) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais) deverão ser pagos até
09 de julho de 2014, em moeda coTente nacional; e
(b)R$ 2.500.000,00 {dois milhões e quinhentos reais), deverão ser pagos em 25
(vinle e cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas de RS 100.000,00 (cem
i nfiHjeals) cada uma. sendo a primeira devida no dia 09 d* agasto de 2014, e
as
/
demais no mesmo dia dos meses subsequentes
Fl. 51596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
22

II. DA QUITAÇÃO GERAL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO

Cláusula 3.a: Efetuado o pagamento previsto na cláusula 2.", a DIRETRIZ, por si,
seus sucessores e sócios, outorgarão à PRÓ-SÁUDE plena, geral e irrevogável
quitação qjanto a todo o período em que prestanam seus serviços á PRÓ-SAÚDE,
para nada mais reclamarem, seja a que título for, em tempo aJgum,

Parágrafo primeiro; Em que pese as partes reconhecerem que durante lodo
período em que houve a prestação dos serviços (2001 a 2014), os mesmos foram
executados com absoluta autonomia, sem subordinação de qualquer natureza,
optando as partes pelo regime da contratação direta por pessoa jurídica tal como
faculta a lei, certo é que, para efeito dos cálculos da presente rescisão, foram
consideradas as seguintes verbas:

a)
Aviso prévio
RJ 64.000,00 f& V^V* éf€o^
b)
FGTS
RS 798.720,00;
c)
40% FGTS
RS 319.486,00
d)
Férias 2013/2014 + 1/3 R$85.333,33;
e)
Férias+ 1K3 2012/2013 (dobra) R$ 170.666,66
f)
Férias + 1/3 2011/2012 (dobra) R$ 170.666,66
g)
Férias + 1/3 2010/2011 (dobra) R$ 170.666,66
h)
Férias + 1/3 2009/2010 (dobra) R$ 170.666,66
i)
13." salário 2014
R$37.333,33
j)
13."salário 2013
R$64.000,00
k)
13° salário 2012
R$64.000,00
I)
13.° salário 2011
R$ 64.000,00

Figura 10-17: Parâmetros para rescisão contratual de pessoa jurídica: salário de
um diretor da PRÓ SAÚDE, atividade que o sócio da DIRETRIZ nunca deixou de
desempenhar, não obstante a roupagem jurídica de PJ.
10.6.18
Chama a atenção o fato de, em um distrato entre pessoas jurídicas,
encontrarmos rubricas que remontam a verbas rescisórias de um empregado.
Firmada a convicção, assim, de que os serviços realizados pelos sócios da DIRETRIZ
Fl. 51597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
23
na PRÓ SAÚDE eram típicos de "administrador", pessoa física, mas que foi
constituída fraudulentamente uma pessoa jurídica na qual foram canalizadas as
remunerações dissimuladas na figura de pagamentos a pessoa jurídica como
evento ostensivo.
10.6.19
Ou seja, há indícios veementes de que a contratação da DIRETRIZ
pela INSAÚDE é simulacro para: falsear a contratação de um serviço já suportado
pelos diretores e administradores da INSAÚDE (gestão e administração
hospitalar); efetuar pagamentos sem causa (desvios financeiros) aos conselheiros
da INSAÚDE (formalmente não remunerados) RONALDO PASQUARELLI e SILVANA
APARECIDA GRANDO PASQUARELLI; falseando os lançamentos contábeis e
vulnerando o patrimônio da instituição. (CTN, art. 14, incisos; Lei n° 12101/2009,
art. 29, incisos)
10.7 CÂMARA GESTÃO EM SAÚDE EIRELI (CNPJ 26.928.487/0001-60)
10.7.1 A CÂMARA GESTÃO EM SAÚDE EIRELI está sediada em um endereço
residencial. O endereço corresponde à residência atual do único sócio PAULO
ROBERTO SEGATELLI CÂMARA consoante consulta aos sistemas internos da
Receita Federal do Brasil. (...)
10.7.2 Não constam empregados ou sócios declarados em GFIP nas competências
dos anos de 2017 e 2018 (sem movimento em 01/2017, sem entrega de 02/2017
a 12/2017 e sem movimento em 13/2017; sem movimento em 01/2018, sem
entrega de 02/2018 a 12/2018 e sem movimento em 13/2018)
10.7.3 PAULO ROBERTO SEGATLLI CÂMARA, assim como RONALDO PASQUARELLI
e SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI é integrante do Conselho de
Administração Geral da INSAÚDE e do Conselho de Administração específico com
atuação no município de São Paulo da INSAÚDE. Destaque para a informação
declarada pela INSAÚDE de que tais conselheiros não são remunerados pela
função que desempenham. Ou seja, na prática, são remunerados de forma
oblíqua através da contratação de pessoa jurídica da qual é o único sócio.
10.7.4 Em consulta às declarações DIRF nos anos 2017 e 2018, fica evidente que,
em 2017, a contratação pela INSAÚDE correspondeu à aproximadamente 75% do
faturamento da empresa CÂMARA
10.7.5 A contratação da empresa CÂMARA também pode ser verificada na
contabilização da INSAÚDE.
10.7.6 Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o contribuinte
INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital, possivelmente em
função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017 na "Operação
Ouro Verde". (...)
10.7.7 Dessa forma, diante da inexistência de qualquer documentação relacionada
com a prestação de serviços da CÂMARA à INSAÚDE, a utilização do instituto da
Fl. 51598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
24
prova emprestada no âmbito do processo administrativo é salutar e necessária
para a perfeita caracterização da verdade dos fatos.
10.7.8 As situações fáticas são similares ao extremo, pois no caso da entidade
fiscalizada PRÓ SAÚDE, PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA também integrava o
corpo diretivo da PRÓSAÚDE (administradores, diretores e conselheiros)
coincidente com o lapso temporal de contratação de diversas empresas de
titularidade de PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA pela PRO SAÚDE.
10.7.9 Conforme consulta aos Sistemas Informatizados da Receita Federal do
Brasil, Paulo Roberto Segatelli Câmara foi sócio/administrador das seguintes
empresas, todas elas prestadoras de serviços de ordem gerencial à PRÓ SAÚDE à
época, sem conformação material dos serviços prestados (... )
10.7.10
Embora a empresa CÂMARA GESTÃO não integre o grupo
fraudatório acima relacionado, trata-se de prova emprestada indiciária de que o
modus operandi tenha sido exatamente o mesmo: serviços de ordem gerencial
simulados em pagamentos às pessoas físicas de titularidade dos administradores,
ausentes quaisquer comprovações materiais de execução e relacionadas a
atividades típicas de gestores que devem cumpri-las a título personalíssimo.
10.7.11
Ou seja, há indícios veementes de que a contratação da CÂMARA,
assim como a DIRETRIZ é simulacro para: falsear a contratação de um serviço já
suportado pelos diretores e administradores da INSAÚDE (gestão e administração
hospitalar); efetuar pagamentos sem causa (desvios financeiros) ao conselheiro
da
INSAÚDE (formalmente não remunerados) PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA.
(CTN, art. 14, incisos; Lei n° 12101/2009, art. 29, incisos) 10.8 WMP
CONSULTEIRELI (CNPJ 27.053.405/0001-44)
10.8.1 A WMP CONSULT EIRELI está sediada em um endereço residencial. O
endereço corresponde à residência atual do único sócio WALDOMIRO MONFORTE
PAZIM consoante consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil. (...)
10.8.2 Não constam empregados ou sócios declarados em GFIP nas competências
dos anos de 2017 e 2018 (sem movimento em 02/2017, sem entrega de 01/2017
a 13/2017; sem entrega em 01/2018, sem movimento em 02/2018 e sem entrega
de 03/2018 a 13/2018. (...)
10.8.3 WALDOMIRO MONFORTE PAZIM, assim como PAULO ROBERTO SEGATELLI
CÂMARA, RONALDO PASQUARELLI e SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI
é integrante do Conselho de Administração Geral da INSAÚDE e do Conselho de
Administração específico com atuação no município de São Paulo da INSAÚDE.
Destaque para a informação declarada pela INSAÚDE de que tais conselheiros não
são remunerados pela função que desempenham. Ou seja, na prática, são
remunerados de forma oblíqua através da contratação de pessoa jurídica da qual
é sócio. (... )
Fl. 51599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
25
10.8.4 Em consulta às declarações DIRF nos anos 2017 e 2018, fica evidente que,
em 2017, a contratação pela INSAÚDE correspondeu à aproximadamente 95% do
faturamento da WMP. (...)
10.8.5 A contratação da empresa WMP também pode ser verificada na
contabilização da INSAÚDE. (... )
10.8.6 Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o contribuinte
INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital, possivelmente em
função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017 na "Operação
Ouro Verde", exceto pelo contrato. (...)
10.8.7 Ou seja, há indícios veementes de que a contratação da WMP, assim como
a DIRETRIZ e CÂMARA é simulacro para: falsear a contratação de um serviço já
suportado pelos diretores, administradores e conselheiros da INSAÚDE (gestão e
administração hospitalar, além de estudos estratégicos); efetuar pagamentos sem
causa (desvios financeiros) ao conselheiro da INSAÚDE (formalmente não
remunerados) WALDOMIRO MONFORTE PAZIM. (CTN, art. 14, incisos; Lei n°
12101/2009, art. 29, incisos).
10.9 ID VIDA IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO LTDA (CNPJ
73.441.818/0001-13)
10.9.1 A empresa ID VIDA IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO
LTDA (ID VIDA) possui uma relação mais intrincada com a INSAÚDE e a CIRÚRGICA
FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA (prestadora de serviços da INSAÚDE), pois
os indícios de fraude em contratações não são diretos.
10.9.2 WALDOMIRO MONFORTE PAZIM integrou o quadro societário da ID VIDA
no período de 20/12/2005 a 03/03/2015.
10.9.3 WALDOMIRO MONFORTE PAZIM, assim como PAULO ROBERTO SEGATELLI
CÂMARA, RONALDO PASQUARELLI e SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI
foi integrante do Conselho de Administração Geral da INSAÚDE e do Conselho de
Administração específico com atuação no município de São Paulo da INSAÚDE no
período de 28/06/2016 a 02/08/2016 (aproximadamente 1 mês).
10.9.4 Justamente no ano de 2016 e 2017, a ID VIDA prestou serviços à INSAÚDE e
à CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA (também prestadora de
serviços da INSAÚDE).
10.9.5 O objeto social da ID VIDA é bastante variável no decorrer do tempo de tal
forma que permite inferir que busca a se adaptar aos contratos celebrados. (... )
10.9.6 Não constam segurados declarados em GFIP nas competências dos anos de
2017 e 2018, exceto os sócios administradores abaixo destacados.
10.9.7 WALDOMIRO MONFORTE PAZIM, assim como PAULO ROBERTO SEGATELLI
CÂMARA, RONALDO PASQUARELLI e SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI
Fl. 51600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
26
é integrante do Conselho de Administração Geral da INSAÚDE e do Conselho de
Administração específico com atuação no município de São Paulo da INSAÚDE.
Destaque para a informação declarada pela INSAÚDE de que tais conselheiros não
são remunerados pela função que desempenham. (...)
10.9.8 Em consulta às declarações DIRF nos anos 2016 e 2017, fica evidente a
participação relevante da INSAÚDE e CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP
LTDA (prestadora de serviços da INSAÚDE) no faturamento da ID VIDA. (... )
10.9.9 Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o contribuinte
INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital, possivelmente em
função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017 na "Operação
Ouro Verde". (...)
10.9.10
Ou seja, há indícios veementes de que a contratação da ID VIDA,
assim como a DIRETRIZ, CÂMARA e WMP é simulacro para: falsear a contratação
de um serviço já suportado pelos diretores, administradores e conselheiros da
INSAÚDE (gestão e administração hospitalar, além de estudos estratégicos);
efetuar pagamentos sem causa (desvios financeiros) ao conselheiro da INSAÚDE
(formalmente não remunerados) WALDOMIRO MONFORTE PAZIM.
10.10
DERMACOR
SAUDE
MEDICINA
HOSPITALAR
LTDA
(CNPJ
20.226.804/0001¬10)
10.10.1
A DERMACOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA (DERMACOR) é
empresa com único sócio ANIS GHATTAS MITRI FILHO, com amplo espectro de
atuação. (... )
10.10.2
Apesar do amplo espectro de atuação, não constam segurados
declarados em GFIP nas competências dos anos de 2017 e 2018 (sem movimento
em 01/2017 a 13/2017); sem movimento em 01/2018 e 02/2018, de 03/2018 a
13/2018 constando o único socio ANIS GHATTAS MITRI FILHO e sem movimento
em 13/2018. O ano de 2019 também não constam segurados declarados exceto o
único socio ANIS GHATTAS MITRI FILHO.
10.10.3
Conforme expressamente declarou a INSAÚDE, ANIS GHATTAS
MITRI FILHO recebeu a remuneração de diretor executivo (diretoria técnica) em
pagamentos para a sua empresa DERMACOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ:
20.226.804/0001-10) nos valores de R$ 150.000,00 em 2018 e R$ 180.000,00 em
2019. Ou seja, simulação de contratação de pessoa jurídica e dissimulação de
remuneração a pessoa física.
10.10.4
Como bem sedimentado, diretores são pessoas físicas que
desempenham com pessoalidade as suas funções profissionais, sendo
enquadrados como segurados empregados ou contribuintes individuais de acordo
com as circunstâncias fáticas. Ao efetuar os pagamentos por meio de contas de
pessoas jurídicas a INSAÚDE sonega contribuição previdenciária descontada de
segurado, imposto de renda retido na fonte, incorre em falsidade em declarações
Fl. 51601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
27
diversas tais como GFIP e DIRF além de falsear os registros contábeis envolvidos.
Explícita também a confusão patrimonial estabelecida entre pessoa jurídica e
pessoa física.
10.10.5
Tais práticas (remunerar diretores em contas de pessoas jurídicas
das quais eram sócios) já haviam sido ressalvadas e alertadas pelos relatórios de
auditoria independente consoante já destacado nesse relatório.
10.10.6
Entretanto, conquanto tais pagamentos a pessoas físicas
dissimulados por pagamentos a pessoa jurídica constituam ilícito contundente, há
indícios que ANIS GHATTAS MITRI FILHO efetivamente não tenha prestado labor
como diretor técnico.
10.10.7
Como as declarações em GFIP 2017, 2018 e 2019 da DERMACOR
não contêm outros segurados que não o próprio sócio ANIS GHATTAS MITRI
FILHO, revela-se logicamente impossível a prestação de serviço a tantos
tomadores simultâneos conforme os pagamentos declarados em DIRF revelam:
(... )
10.10.8
A empresa GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE é prestadora
de serviços da INSAÚDE em valores elevados nos anos fiscalizados de 2017 e
2018.
(... )
10.10.9
Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o
contribuinte INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital,
possivelmente em função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017
na "Operação Ouro Verde". (...)
10.10.10
Ou seja, somente o fato de a INSAÚDE declarar que a remuneração
do diretor técnico ANIS GHATTAS MITRI FILHO era efetivada e formalizada na
forma de contratação de pessoa jurídica constitui grave ilícito, inclusive penal.
Para além disso, há indícios veementes de que a contratação da DERMACOR é
simulacro para: falsear a contratação de um serviço, em tese, já suportado pelos
diretores, administradores e conselheiros da INSAÚDE (gestão e administração
hospitalar); efetuar pagamentos sem causa (desvios financeiros) ao diretor
técnico da INSAÚDE ANIS GHATTAS MITRI FILHO uma vez que na ausência de
demais segurados em GFIP, constatou-se impossível que uma única pessoa
prestasse serviços a tantos tomadores conforme os pagamentos em DIRF
apontam.
10.11 LUCIANO BOLONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ
27.916.112/0001-43)
10.11.1
A LUCIANO BOLONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(LUCIANO
BOLONHA ADV.) é sociedade de advocacia de LUCIANO BOLONHA GONSALVES,
Fl. 51602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
28
diretor jurídico da INSAÚDE no período 01/01/2018 a 02/01/2019.
10.11.2
Segundo declarações da INSAÚDE, LUCIANO BOLONHA GONSALVES
recebeu a remuneração de diretor jurídico da INSAÚDE como empregado celetista
em 2018 (valor total de R$ 523.026,42) e passou a receber a remuneração de
diretor jurídico como pessoa jurídica (pelo escritório de advocacia) em 2019,
totalizando R$ 314.419,35 no ano.
10.11.3
Como bem sedimentado, diretores são pessoas físicas que
desempenham
com pessoalidade as suas funções profissionais, sendo enquadrados como
segurados empregados ou contribuintes individuais de acordo com as

circunstâncias fáticas. Ao efetuar os pagamentos por meio de contas de pessoas
jurídicas a INSAÚDE sonega contribuição previdenciária descontada de segurado,
imposto de renda retido na fonte, incorre em falsidade em declarações diversas
tais como GFIP e DIRF além de falsear os registros contábeis envolvidos. Explícita
também a confusão patrimonial estabelecida entre pessoa jurídica e pessoa física
pelo conluio entre INSAÚDE e diretores.
10.11.4
Tais práticas (remunerar diretores em contas de pessoas jurídicas
das quais eram sócios) já haviam sido ressalvadas e alertadas pelos relatórios de
auditoria independente consoante já destacado nesse relatório.
10.11.5
Atualmente,
a
situação
cadastral
da
LUCIANO
BOLONHA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA é de INAPTIDÃO por OMISSÃO DE
DECLARAÇÕES (...)
10.11.6
O primeiro aspecto é a remuneração de LUCIANO BOLONHA
GONSALVES (ano de 2018) como diretor jurídico (R$ 523.026,42, o que equivale a
um salário anual de 13 meses de R$ 40.232,00) em valores muito acima da média
do mercado. A conceituada consultoria Michael Page, em relatório anual de 2019,
informa sobre as médias salariais de diversos ramos econômicos e cargos
específicos: (... )
10.11.7
As informações declaradas em DIRF 2017 apresentam divergência
em relação aos registros contábeis da INSAÚDE (... )
10.11.8
As informações declaradas em DIRF 2019 apresentam divergência
em relação à declaração da INSAÚDE (... )
10.11.9
Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o
contribuinte INSAÚDE alegou a não localização de muitos contratos, seja física,
seja digital, possivelmente em função da operação de busca e apreensão
perpetrada em 2017 na "Operação Ouro Verde" (... )
10.11.10
Ou seja, somente o fato de a INSAÚDE declarar que a remuneração
do diretor técnico LUCIANO BOLONHA GONSALVES era efetivada e formalizada na
Fl. 51603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
29
forma de contratação de pessoa jurídica constitui grave ilícito, inclusive penal.
Para além disso, há indícios veementes de que a contratação da LUCIANO
BOLONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA é simulacro para: falsear a
contratação de um serviço já suportado pelos diretores, administradores e
conselheiros da INSAÚDE (aspectos jurídicos da gestão e administração
hospitalar); efetuar pagamentos sem causa (desvios financeiros) ao diretor
jurídico da INSAÚDE LUCIANO BOLONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
10.12 MARCELO AITH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ
19.541.342/0001-47).
10.12.1 A MARCELO AITH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MARCELO
AITH ADV.) é sociedade de advocacia de MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH, diretor
jurídico da INSAÚDE desde 15/04/2019 e vigente.

10.12.2
Segundo declarações da INSAÚDE, MARCELO GURJÃO SILVEIRA
AITH recebeu a remuneração de diretor jurídico da INSAÚDE em 2019 (valor total
de R$ 130.000,00) em forma de contratos e pagamento a pessoa jurídica, ou seja,
a seu escritório de advocacia.
10.12.3
Como bem sedimentado, diretores são pessoas físicas que
desempenham com pessoalidade as suas funções profissionais, sendo
enquadrados como segurados empregados ou contribuintes individuais de acordo
com as circunstâncias fáticas. Ao efetuar os pagamentos por meio de contas de
pessoas jurídicas a INSAÚDE sonega contribuição previdenciária descontada de
segurado, imposto de renda retido na fonte, incorre em falsidade em declarações
diversas tais como GFIP e DIRF além de falsear os registros contábeis envolvidos.
Explícita também a confusão patrimonial estabelecida entre pessoa jurídica e
pessoa física pelo conluio entre INSAÚDE e diretores.
10.12.4
Tais práticas (remunerar diretores em contas de pessoas jurídicas
das quais eram sócios) já haviam sido ressalvadas e alertadas pelos relatórios de
auditoria independente consoante já destacado nesse relatório. (... )
10.12.5
As informações declaradas em DIRF 2019 não constam
recebimentos da
MARCELO AITH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Aliás, não constam
elementos na DIRF nos anos de 2016 a 2020.
10.12.6
Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o
contribuinte INSAÚDE alegou a não localização de muitos contratos, seja física,
seja digital, possivelmente em função da operação de busca e apreensão
perpetrada em 2017 na "Operação Ouro Verde". (...)
Fl. 51604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
30
10.12.7
Ou seja, somente o fato de a INSAÚDE declarar que a remuneração
do diretor técnico MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH era efetivada e formalizada
na forma de contratação de pessoa jurídica constitui ilícito tributário, inclusive
penal. Para além disso, há indícios veementes de que a contratação da MARCELO
AITH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA é simulacro para: falsear a
contratação de um serviço já suportado pelos diretores, administradores e
conselheiros da INSAÚDE (aspectos jurídicos da gestão e administração
hospitalar); ou efetuar pagamentos sem causa (desvios financeiros) ao diretor
jurídico da INSAÚDE
MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH.
O Capítulo 11 do Relatório Fiscal discorre acerca da contratação de empresas de
gestão e administração sem comprovação:
11. CAPÍTULO 11 - DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO
11.1 A fiscalização constatou a existência de contratações e pagamentos pela
INSAÚDE de empresas sediadas em endereços residenciais, sem declaração de
GFIP, sem dados em DIRF, com objetos sociais genéricos tais como
desenvolvimento profissional e gerencial ou consultoria administrativa e serviços,
para as quais a INSAÚDE não apresentou sequer contratos e comprovação de

execução de serviços relacionados. A INSAÚDE afirma também que não promoveu
procedimento de escolha, chamamento público ou procedimento similar para
justificar as contratações.
11.2 AGVD RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 16.604.028/0001-78)
11.2.1 A AGVD RECURSOS HUMANOS LTDA (AGVD) está sediada em um endereço
residencial correspondente à residência de uma das socias consoante consulta aos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil. (... )
11.2.2 Não constam GFIP entregues nos anos de 2017 e 2018. (... )
11.2.3 Não constam dados em DIRFpara os anos de 2017 e 2018. (...)
11.2.4 A contratação da empresa AGVD pode ser verificada na contabilização da
INSAÚDE. (... )
11.2.5 Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o contribuinte
INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital, possivelmente em
função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017 na "Operação
Ouro Verde" (...).
11.2.6 Ou seja, há indícios veementes de que a contratação e pagamentos à AGVD
é simulacro para: falsear a contratação de um serviço já suportado pelos diretores
e administradores da INSAÚDE (gestão e administração hospitalar); ou efetuar
pagamentos sem causa (desvios financeiros).
Fl. 51605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
31
11.3 FUNF R CONSULTORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS LTDA
(CNPJ 13.459.973/001-35)
11.3.1 A FUNF R CONSULTORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS LTDA
(FUNF R) está sediada, coincidentemente, no mesmo endereço na empresa
DERMACOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ: 20.226.804/0001-10), embora em
conjuntos diferentes.
11.3.2 A situação cadastral é INAPTA pelo motivo de localização desconhecida. (...)
11.3.3 Destaque para o objeto social registrado na JUCESP totalmente alheio às
atividades da INSAÚDE: representantes comerciais de produtos alimentícios,
bebida e fumo, atividades de cobrança e comercio de mercadorias em geral (... )
11.3.4 Nas GFIP dos anos de 2017 e 2018 não constam segurados, exceto o socio
WERNER JOSE REUTER.
11.3.5 Constam dados em DIRF para o ano de 2017 com pagamentos da INSAÚDE.
(... )
11.3.6 A contratação da empresa FUNF R pode ser verificada na contabilização da
INSAÚDE (... )
11.3.7 Intimado a apresentar documentação básica da contratação, o contribuinte
INSAÚDE alegou a não localização, seja física, seja digital, possivelmente em

função da operação de busca e apreensão perpetrada em 2017 na "Operação
Ouro Verde" (...)
11.3.8 Ou seja, há indícios veementes de que a contratação da FUNF R é simulacro
para: falsear a contratação de um serviço já suportado pelos diretores e
administradores da INSAÚDE (gestão e administração hospitalar); ou efetuar
pagamentos sem causa (desvios financeiros).
No Capítulo 12, a Auditoria explicita que o INSAUDE se dedica à atividade
empresária:
12. CAPÍTULO 12 - A INSAÚDE DEDICA-SE À ATIVIDADE EMPRESÁRIA
12.1 Em breve retrospectiva dos capítulos anteriores, restou comprovado que a
INSAÚDE efetua pagamentos a diretores executivos empregados em contas de
pessoas jurídicas de titularidade dos diretores, simulando contratações,
basicamente falseando declarações, lançamentos contábeis e incorrendo em
sonegação fiscal.
12.2 O capítulo anterior também evidenciou que a INSAÚDE celebra contratos
com o poder público para gerenciar unidades de saúde e educação
Fl. 51606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
32
(supostamente, a INSAÚDE é detentora de expertise para tal), mas na realidade
"terceiriza" a atividade fim para empresas pertencentes a membros da diretoria,
conselho e administração para a execução da função de gestão, administração e
desenvolvimento das unidades públicas de saúde e educação. Logicamente,
remunera pontualmente e substancialmente tais empresas, mas não apresentou
contratos, comprovação de execução de serviços e alega não dispor de nenhum
tipo de procedimento de escolha com critérios objetivos para contratação de
serviços de gestão, consultoria e afins. Ou seja, o poder púbico paga em dobro:
pela gestão da INSAÚDE (remunerando gestores pessoas físicas) e pela gestão das
empresas terceirizadas pela INSAÚDE (titularizadas pelos diretores, conselheiros e
administradores da INSAÚDE).
12.3 Não obstante, também foram caracterizadas contratações de empresas de
serviços genéricos tais como consultoria e gestão, sem vínculos diretos com a alta
administração, mas sem procedimento de escolha objetivo, sem apresentação de
contratos ou demonstrações de medição e execução.
12.4 Mas as irregularidades não se esgotam nessas graves constatações. A
INSAÚDE não é efetivamente uma entidade beneficente que faça jus à imunidade
constitucional, mas empresa com o fito de lucro e conquista de mercado, ou seja,
integrante do 2° setor e não do 3° setor.
12.5 Outro contrato de prestação de serviços celebrado pela INSAÚDE
(tomadora) é bastante elucidativo. Trata-se da empresa DIMPI - GESTÃO EM
SAÚDE. Novamente, notória a incongruência: se a INSAÚDE recebe a concessão
do poder público para gerir unidades de saúde e educação em virtude da sua
competência, preparo e histórico comprovado para tal, por que o motivo a
INSAÚDE subcontrata empresas no mercado especializadas em gestão e
negócios? (...)
12.6 Não obstante a DIMPI somente anunciar em seu site a prestação de
serviços técnicos, estranhamente, o contrato com a INSAÚDE tem como escopo
serviços de ordem gerencial e de expansão de mercado. (... )
12.7 Dentre as tarefas contratadas pela INSAÚDE e prestadas pela DIMPI em
destaque acima: conquista de mercado e prospecção de novos clientes. De outra
forma, a INSAÚDE desempenha atividade tipicamente empresária e bastante
distante das atividades beneficentes de saúde, educação e assistência social. A
conquista de mercado e a prospecção de novos clientes não são atividades
concernentes às entidades filantrópicas, mas à atividade empresária.
12.8 Os próximos capítulos estão voltados para a caracterização inequívoca da
atividade empresária da INSAÚDE e as correspondentes comprovações de ordem
fático-jurídica.
No Capítulo 13, a Auditoria explicita que o INSAUDE é empresa de cessão de mão
de obra e consultoria:
Fl. 51607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
33
13. CAPÍTULO 13 - INSAÚDE É EMPRESA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA E
CONSULTORIA CONFORME ELA PRÓPRIA ANUNCIA
13.1 Conforme sedimentada e remansosa jurisprudência, inclusive capitaneada
pela Corte Suprema (STF), as entidades sem fins lucrativos que gozam de
imunidade/isenção tributárias não estão impedidas da prática de atividade
empresária, contanto que conservem o caráter excepcional e todo o resultado
seja revertido para a atividade precípua, qual seja, as ações de gratuidade.
13.2 O estudo mais minucioso sobre as reais atividades desenvolvidas pela
INSAÚDE revelam não só o caráter predominantemente empresarial, mas
também o franco intuito de dominação de mercado.
13.3 Este capítulo é dedicado exclusivamente às informações contidas no site da
INSAÚDE e documentos lá disponíveis ao público em geral.
13.4 Mesmo antes do exame minudente dos contratos da INSAÚDE com os
entes públicos para a gestão de hospitais e unidades de ensino, é possível verificar
no próprio site da INSAÚDE que o fiscalizado desenvolve atividades econômicas
típicas de empresas prestadoras de serviços, principalmente de cessão de mão de
obra.
13.5 O primeiro aspecto que se destaca são os anúncios diversos sobre processo
seletivo para profissionais das áreas de atividade da INSAÚDE com a finalidade de
contratação de profissionais para prestarem serviços nas unidades de saúde ou
educação cuja "gestão" foi concedida à INSAÚDE. (...)
13.6 Aliás, é possível selecionar a unidade de interesse e acessar diversos
"editais" de processos seletivos para as vagas abertas ou cadastro de reserva. (... )
13.7 Os editais revelam detalhes do processo seletivo que caracterizam as
empresas de cessão de mão de obra. No caso específico selecionado
aleatoriamente, trata-se de contratações para suprir profissionais de unidade de

ensino, muito distante da "especialidade" original da INSAÚDE que é a prestação
de serviço hospitalar. Fica evidente também que os profissionais procurados são
aqueles que desempenham atividades meio para o funcionamento de uma
unidade de ensino. (... )
13.8 Outro processo seletivo, esse na área de saúde, também deixa claro as
características de processo seletivo de empresas de cessão de mão de obra. (... )
13.9 O portfólio da INSAÚDE oferece serviços de consultorias e assessorias em
gestão e creditação, além de logística, implantação de projetos, assessoria jurídica
especializada entre outros. Nitidamente, a fiscalizada promove atividade
empresária com o fito de lucro muito além da prestação de serviços em caráter
benemerente. Ou seja, é verdadeira empresa de consultoria, arquitetura de
soluções e cessão de mão de obra.(... )
Fl. 51608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
34
13.10 É preciso diferenciar a entidade privada que pratica atividade fim (principal)
imune/isenta tais como: atendimento hospitalar, promoção de educação e ensino
ou promoção de assistência social e acolhimento; em oposição às prestadoras de
serviço de gestão e fornecimento de mão de obra especializada. Essas últimas não
gozam da prerrogativa de imunidade somente em função de viabilizar (como
atividade meio) a atividade verdadeiramente visada pela legislação de
imunização. E a INSAÚDE insere-se justamente no último caso, ou seja, fornece
meios para o desenvolvimento de atividade titularizada por outro ente, essa sim
abarcada pela legislação benéfica tributária (que é o ente federativo). Nesse
ensejo, uma empresa de cessão de mão de obra contratada pelo ente federativo
não se transmuta a entidade imune ou isenta só pelo fato de prestar mão de obra,
seja para a atividade meio, seja para a atividade fim. (... )
No Capítulo 14, o Relatório Fiscal considera que o INSAUDE é empresa de cessão
de mão de obra também em razão dos contratos que celebra:
14. CAPÍTULO 14 - INSAÚDE É EMPRESA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA EM RAZÃO
DOS CONTRATOS QUE CELEBRA
14.1 A verificação preliminar no site da INSAÚDE revela que as unidades de
saúde e educação cedidas pelos entes públicos para a "gestão" da fiscalizada
constituem "projetos" a serem geridos, verdadeira atividade empresária de
prestações de serviços de cessão e gestão de mão de obra como atividade meio
para o desempenho final de serviços públicos de saúde e educação (titularizados
pelo ente público).
14.2 Passando à análise detalhada dos contratos celebrados entre a INSAÚDE e
os entes públicos (principalmente municípios de pequeno porte), o prospecto do
parágrafo anterior se confirma de forma cristalina e inafastável.
14.3 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO (RJ) - UPA 24HNOVA
CIDADE-PORTEII. (...)
14.3.1 A análise mais detida do contrato da INSAÚDE com o município de São
Gonçalo - RJ permite afirmar que, verdadeiramente, a INSAÚDE efetua a cessão
de mão de obra para que a unidade de saúde opere de acordo com os parâmetros
desejados.
14.3.2 A enumeração das obrigações da INSAÚDE nos subitens do item 3.1 trazem,
exceto pela alocação de pessoal adequado e capacitado, instruções genéricas tais
como cumprir o avençado e se responsabilizar pela prestação do serviço
hospitalar.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a gestão, gerenciamento,
operacionalização e execução dos serviços de saúde, bem como a administração
de todo infraestrutura hospitalar, inclusive sua manutenção, exceto as despesas
Fl. 51609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
35
com luz, água/esgoto, coleta de lixo e segurança, a serem prestados pela
CONTRATADA na Unidade Municipal de Pronto Atendimento - UPA 24h Nova
Cidade - Porte II, localizada à Rua Vicente de Lima Cleto s/n°, Nova Cidade - São
Gonçalo/RJ, CNES 2082497, em tempo integral, que assegure assistência universal
e gratuita à população;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMISSÃO DE USO DOS BENS
2.1 Conforme Termo de Permissão de Uso (Anexo VI), o imóvel de propriedade do
Município de São Gonçalo/RJ referente à Unidade Municipal de Pronto
Atendimento - UPA 24h Nova Cidade - Porte II e os bens móveis têm o seu uso
permitido pela CONTRATADA durante a vigência do presente CONTRATO DE
GESTÃO, nos termos da Lei municipal n.° 370/2011, regulamentada pelo Decreto
municipal n.° 232, de 28 de outubro de 2015, no que couber.

3.1 Compromete-se a CONTRATADA a:
3.1.1 Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em
todos os níveis de trabalho;
3.1.2 Comunicar à fiscalização do CONTRATO DE GESTÃO, por
escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de
quaíquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
3.1.3 Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da
legislação aplicãvei;
3.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e
às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego
ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as
especificações;

3.1.5 Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de
reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato;
3.1.6 Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para
participação na seleção pública;
3.1.7 Assegurar a organização, administração e gerenciamento da Unidade
Municipal de Pronto Atendimento - UPA 24h Nova Cidade -Porte II, objeto do
presente CONTRATO DE GESTÃO, através de técnicas adequadas que permitam o
desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física da referida
unidade e de seus equipamentos, além do provimento dos insumos (materiais) e
medicamentos necessários à garantia do seu pleno funcionamento;
Fl. 51610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
36
3.1.8 Prestar os serviços de saúde que estão especificados nos Anexo I do Edital,
de acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos
da legislação pertinente ao SUS -Sistema Único de Saúde, especialmente o
disposto na Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, com observância dos
princípios veiculados pela legislação, e em especial:

Figura 14-2: Detalhes contratuais.
14.3.3 Em resposta ao TIF01, a INSAÚDE listou os seus profissionais alocados na
UPA gerida. (... )
14.4 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE JARACEÍ(SP) (...)
14.5 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE UBATUBA (SP) (...)
14.6 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA (AL) (...)
14.7 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL (SP) (...)
14.8 CONTRATO DE GESTÃO: ESTADO DA PARAÍBA (PB) (...)
14.9 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA (SP) (...)
14.10 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE ARUJÁ (SP) (...)
14.11 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE ITAÍ(SP) (...)
14.12 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE MOCOCA (SP) (...)
14.13 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA (BA) (...)
14.14 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE CAJAMAR (SP) (...)
14.15 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS (SP) (...)
14.16 CONTRATO DE GESTÃO: MUNICÍPIO DE TIMBURI (SP) (...)
No Capítulo 15, o Relatório Fiscal discorre acerca da isenção e imunidade de
entidades que promovem cessão de mão de obra, apontando a impossibilidade de
essas entidades gozarem de benefícios tributários, por não serem beneficentes.
Destaca que o INSAÚDE exerce de forma ostensiva a atividade empresária de
consultoria, gestão e cessão de mão de obra em unidades públicas concedidas de
ensino e de saúde, pelo que não faz jus à isenção ou imunidade das contribuições
sociais.
Com base no Parecer MPAS CJ n° 3272/2004, de caráter vinculante, conclui pela
impossibilidade fático-jurídica do gozo da imunidade pela INSAUDE nos moldes da
legislação de regência.
Cita o PARECER/CGMT/DCMT n° 18/2003, que definiu que a imunidade de
contribuições previdenciárias abriga somente os segurados remunerados pela
entidade e no desempenho das atividades que lhes são próprias, de modo que, se
há predominantemente prestação de serviço de cessão de mão de obra em locais
Fl. 51611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
37
diversos, não há ampliação da imunidade que abarque todos os segurados
cedidos.
Constata haver, no caso, uma inversão de valores, afirmando que, se o intuito do
legislador constitucional foi proteger a atividade fim com a imunidade, ainda que
haja excepcionalmente atividade meio de cunho empresário para financiamento
da atividade fim, o INSAÚDE viabiliza a atividade fim (cessão de mão de obra),
valendo-se da imunidade como meio de vida e financiadora do negócio principal.
Destaca então o seguinte:
15.12 Conforme restou comprovado pelos contratos e listagem de segurados
cedidos às localidades contratadas, cada concessão firmada pela INSAÚDE (de
hospitais, escolas, unidades de saúde e educação) constituía um projeto a ser
gerenciado, em todos os casos, sem exceção, com alocação de mão de obra
apropriada (preponderante) e respectiva gestão incluindo uniformes, controle de
identificação e de horário (... )
15.13 A fim de atender à demanda "mercadológica", a INSAÚDE promove
constantes e sucessivos processos seletivos para amealhar mão de obra para
alocação em "seus" projetos. Eis o verdadeiro mercado no qual a INSAÚDE
desenvolve sua expertise.
E conclui:
15.15 Em suma, especificamente em relação aos fatos e condutas perpetradas
pelos
diretores/administradores/conselheiros
da
INSAÚDE,
todas
pormenorizadamente descritas especialmente nos CAPÍTULOS 8, 9, 10 e 11
(condutas); 12, 13 e 14 (aspectos fáticos da atividade), revelam em apertada
síntese que houve:
•
Dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por meio de
sonegação,
fraude
e
conluio
ao
remunerar
diretores/administradores/conselheiros em patamares desproporcionais até
mesmo se comparados a executivos da iniciativa privada de gigantes
multinacionais.
•
Dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por meio de
sonegação, fraude e conluio ao efetuar a contratação de pessoas jurídicas
titularizadas pelos gestores para prestar serviços típicos e personalíssimos dos
próprios diretores/administradores/conselheiros.
•
Dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por meio de
administração fraudulenta, irresponsável e temerária ao efetuar a contratação de
pessoas jurídicas e pagamentos por serviços não comprovados materialmente,
supostamente inexistentes e sem nenhum tipo de procedimento de escolha
objetivo com justificativas e fundamentação.
•
Sonegação previdenciária e falseamento de declarações ao efetuar o
pagamento de remuneração a diretores executivos em contas de pessoas jurídicas
Fl. 51612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
38
de suas titularidades simulando contratações de serviços. Fraude em declarações
tais como GFIP, DIRF e lançamentos contábeis.
•
Manutenção de escrituração contábil dissonante dos documentos
comprobatórios, ou sem os documentos idôneos a comprovar a materialidade dos
eventos que resultaram em diversos pagamentos pela entidade.
•
Exercício dissimulado de atividade empresária (prestação de serviço de
cessão de mão de obra para atividades meio e fim) em detrimento de ostentar
(simular) atividade supostamente filantrópica formalmente apta a garantir o gozo
de imunidade
No Capítulo 16, o Relatório Fiscal explicita os fatos geradores e as bases de cálculo
do lançamento, apuradas a partir dos valores declarados em GFIP, considerando a
inexistência de imunidade da entidade em relação às contribuições
previdenciárias e a outras entidades e fundos. Foi observado o rito previsto no art.
32 da Lei n° 12.101/2009:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1° Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
O Capítulo 17 do Relatório Fiscal trata da qualificação da multa aplicada em 150%
(cento e cinquenta por cento) e da incidência de juros Selic:
17.CAPÍTULO 17 - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA E INCIDÊNCIA DE JUROS
(... )
17.2 Dispõe o art. 9° da lei N 10.426/2002, combinado com o art. 44 da lei
NQ9.430/1996, com grifos nossos: (...)

17.3 Dispõe os artigos 71, 72 e 73 da lei N 4.502/1964 (...)
17.4.4 O parágrafo 1° do art. 44 duplica o percentual de 75% para 150% nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
17.4.4.1
A essência da sonegação é a tentativa de impedir ou retardar o
conhecimento do fato gerador por parte do fisco, seja de alguns dos seus
elementos objetivos ou da condição pessoal do contribuinte que os afetem. Nesta
senda, tal comportamento é concomitante ou posterior à realização do fato
Fl. 51613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
39
gerador. Este foi também o caso constatado. A condição pessoal do contribuinte é
condição sine qua non para a fruição da imunidade/isenção. Ora, é determinante
que a entidade desempenhe estritamente as exigências do art. 9°, IV, "c" e art. 14
do CTN, além da Lei 12.101/2009, art. 29 e outros, a fim do gozo da
imunidade/isenção. Uma vez que os diretores, administradores e conselheiros da
entidade agiram em conluio para omitir os atos comissivos de fraude relacionadas
à remuneração paga a pessoa física em conta de pessoa jurídica por elas
titularizadas, remuneração simulada por meio de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços (cujos sócios eram diretores/administradores/membros de conselho),
contratações de prestadores de serviços não comprovadas (mas contabilizadas) e
exercício de atividade empresária de cessão de mão de obra de forma dissimulada
enquanto ostensivamente declarava atividade beneficente apta a gozar de
imunidades constitucionais.
17.4.4.2
A fraude é a inserção de elementos inexatos ou omissão de
operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. A
fraude é a documentação da sonegação. Este foi também o caso constatado.
-
Despesa contabilizada sem comprovação material da contrapartida de
serviços prestados - despesas fictícias.
-
Despesa contabilizada como pagamento a pessoa jurídica, enquanto
consistia em remuneração a pessoa física diretor empregado.
-
Despesa contabilizada relacionada a pagamentos a pessoas jurídicas
fraudados já que os serviços, além de não serem passiveis de terceirização
(direção e administração são personalíssimas), foram comprovadamente
prestadas pelos diretores e administradores da INSAÚDE, no local da entidade
filantrópica, utilizando-se de recursos da entidade tais como infraestrutura e mão
de obra, além de não gerarem nenhum documento externo à INSAÚDE- despesas
fictícias.
17.4.4.3
Por fim, o art. 73 trata do conluio, que nada mais é que o ajuste
doloso
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72. Este foi também o caso constatado. Este Relatório
Fiscal demonstrou de forma exaustiva o conluio entre a cúpula diretiva da
INSAÚDE. Com a constituição de diversas pessoas jurídicas pelos que já ocuparam
cargos de "altos executivos" na INSAÚDE para a prestação de diversos serviços
genéricos e abstratos à entidade, tais como consultoria de novos negócios, gestão
administrativa, planejamento estratégico (para desempenho de função

personalíssima de direção e comando), houve, em contrapartida, a aprovação da
contratação na diretoria da INSAÚDE com a evidente intuito de dilapidação
Fl. 51614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
40
patrimonial da entidade por meio dos pagamentos de forma obliqua, distribuindo
resultados e promovendo o enriquecimento sem causa dos ímprobos. Ademais,
toda a cúpula diretiva tinha conhecimento da verdadeira atividade
desempenhada pela INSAÚDE (empresa de cessão de mão de obra) e dos
pagamentos depositados em contas de pessoas jurídicas dos gestores e em
pessoas jurídicas de suas titularidades.
O Capítulo 18, por sua vez, trata da sujeição passiva solidária, nos termos abaixo
copiados:
18. CAPÍTULO 18 - DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
18.1 Uma vez definidos inequivocamente os diretores/administradores/
conselheiros que perpetraram as condutas descritas em detalhes nos CAPÍTULOS
anteriores, este CAPÍTULO será dedicado à demonstração da incursão dos
diretores/administradores/ conselheiros no art. 135 do CTN, inciso III, de forma
livre e consciente e voltada a perpetrar graves ilícitos que trazem consequência na
ordem do direito tributário penal e direito penal tributário.
18.2 Antes mesmo de adentrar na temática da responsabilidade tributária de
terceiros, é prudente referendar a percuciente Nota Técnica GT Responsabilidade
Tributária n° 01, de 17/12/2010, ao citar o Parecer PGFN CRJ/CAT n° 55/2009,
enfatizando que a disposição do art. 135 do CTN tem natureza de
responsabilidade solidária e não subsidiária.
18.3 Selecionados os DIRETORES ESTATUTÁRIOS em exercício durante parte ou a
totalidade do período fiscalizado (2017 e 2018) por prática de excesso de poderes
ou infração à lei, contratos sociais ou estatutos.

ESTATUTARIOS
NOME CPF
DATA DE INCLUSÃO
ATODE
REGISTRO

DATA DE EXCLUSÃO
ATODE REGISTRO
Presidente
Walter Souza Pinto
753.244.588-72 10/07/2015
30/07/2015

01/02/2018
16/02/2018
Tesoureiro
Daniel Augusto Gonsales Câmara
219.022.628-75 10/07/2015

30/07/2015
21/12/2017
25/01/2018
Vice-Presidente
Carlos Jose Massarenti 000.855.948-14 05/04/2016

23/05/2016
28/02/2018
17/04/2018
Diretor Executivo
Marcus
Vinícius
Alves
da
Silva
Rodrigues

306.866.388-16 01/02/2018
16/02/2018
Vigente 03/05/2018
Presidente
Nelson Alves Lima
695.213.958-34 15/03/2018
03/05/2018

15/03/2020
10/03/2020
Vice-Presidente
Fernando dos Santos Silva
311.838.448-20 15/03/2018

03/05/2018
15/03/2020
10/03/2020
Fl. 51615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
41
18.4 Selecionados os DIRETORES EXECUTIVOS em exercício durante parte ou a
totalidade do período fiscalizado (2017 e 2018) por prática de excesso de poderes
ou infração à lei, contratos sociais ou estatutos.
CARGO
NOME NOTAS45
CPF
DATADE INCLUSÃO
ATO
DE
REGISTRO
DATA DE
EXCLUSA
ATO DE REGISTRO
Diretor Técnico
Anis Ghattas Mitri Filho 1
330.693.348-14 06/02/2018

(PJ) 06/02/2018
05/08/2020
05/08/ 2020
Diretor de Operações Enylo Vinícius de Faria
977.732.476-68 08/10/2018

(CLD 08/10/2018
vigente
Diretor Jurídico
Luciano Bolonha Gonsalves
2
778.906.201-87

01/01/2018
(CLTe PJ) 01/01/2018 02/01/2019
02/01/ 2019
Diretor Jurídico
Marcelo Gurjao Silveira Aith
3
195.378.048-28

15/04/2019
(PJ) 15/04/2019
vigente
Diretor de Operações Marco Antonio da Silva Filho

363.082.738-13

28/08/2017
(CLD 28/08/2017
28/09/2018
28/09/2018
Diretor Executivo
Marcus Vinícius Alves da Silva Rodrigues

306.866.388-16 01/0 1/ 2018
(CLD 01/01/ 2018
vigente
Diretor Geral Walter Souza Pinto

753.244.588-72 15/03/2018
(CLD
15/03/2018 vigente
18.5 Selecionados os MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO em exercício
durante parte ou a totalidade do período fiscalizado (2017 e 2018) por prática de
excesso de poderes ou infração à lei, contratos sociais ou estatutos,
especialmente por exercerem atividade supostamente não remunerada
(conforme estabelece o estatuto), mas receberem de forma oblíqua através de
empresas de suas titularidades prestadoras de serviços à INSAÚDE sem nenhum
processo de escolha. Cumpre destacar que os serviços contratados são aqueles
relacionados com administração, gestão, planejamento e similares cujos contratos
e documentos comprobatórios de prestação não foram apresentados.

Cargo Nome CPF
Data da inclusão
Ato de registro Data de exclusão

Ato do registro
membro representante dos associados
PAULO
ROBERTO
SEGATELLI
CÂMARA
921.448.708-10 22/09/2015
26/10/2015
09/05/2017

14/07/2017
membro eleito pelo Conselho SILVANA APARECIDA G RANDO PASQUARELLI

712.666.239-49 22/09/2015
26/10/2015
22/09/2017

Fl. 51616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
42
membro representante dos associados
WALDOMIRO
MONFORTE
PAZIN

023.574.198-14 28/06/2016
26/08/2016
02/08/ 2016
26/08/2016
membro representante dos associados
RONALDO
PASQUARELLI

072.564.988-70 02/08/2016
26/08/2016
09/05/2017
14/07/2017
•
DIRETRIZ
ADMINISTRAÇÃO
E
CONSULTORIA
HOSPITALAR
(CNPJ
01.505.487/0001-27): Empresa pertencente a SILVANA APARECIDA GRANDO
PASQUARELLI e RONALDO PASQUARELLI.
•
CÂMARA GESTÃO EM SAÚDE EIRELI (CNPJ 26.928.487/0001-60: Empresa
pertencente a PAULO ROBERTO SEGATELLI CÂMARA.
•
WMP CONSULT EIRELI (CNPJ 27.053.405/0001-44). Empresa pertencente a
WALDOMIRO MONFORTE PAZIM.
•
DERMACOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.226.804/0001-
10). Empresa pertencente a ANIS GHATAS MITRI FILHO (diretor técnico da
diretoria executiva).
18.6 A conduta dolosa (consciência e vontade de praticar o ilícito sancionado pelo
direito tributário penal) dos diretores/presidentes/vice-presidentes/

administradores/ conselheiros das planilhas acima fica evidenciada nos descritivos
já delineados no Relatório Fiscal e sumarizados a seguir: (...)
18.6.4 E aqui, vale a ressalva de que, sempre que tratamos de dispositivos
atinentes ao zelo e cuidado do administrador, por se tratar de norma geral de
direito voltada a conduta de boa fé e atendo à função social da pessoa jurídica, os
termos, ainda que empregados em algumas situações no contexto dempresa, não
se restringem a ela, perpassando todas as formas de organização personificadas,
ou não, ainda que irregulares. (... )
18.7 Quanto ao excesso de poderes, os diretores, administradores e conselheiros
atuam livres e desimpedidos, para além dos poderes que a norma legal,
contratual, ou estatutária lhe conferem, isto é, subvertendo as atribuições que lhe
foram outorgadas. Trata-se de nítido comportamento comissivo, ao contrário do
estabelecido no art. 134 do mesmo CTN. Os diretores, administradores e
conselheiros citados simplesmente exerciam um poder para além do excesso,
com desvio de finalidade, já que tinham conhecimento dos pagamentos da
própria diretoria executiva na forma de pessoas jurídicas titularizadas pelos
diretores, contratações de pessoa jurídica dos dirigentes para prestarem serviços
precípuos das pessoas físicas administradoras, pagamentos de demais serviços
contratados e não comprovados designados genericamente como consultoria em
gestão e negócios e afins e o verdadeiro objeto social da INSAÚDE: exercício de
atividade empresaria de cessão e gestão de mão de obra. (... )
Fl. 51617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
43
18.9 Ao voltarmos as atenções para o fato de que a INSAÚDE não é uma
empresa na terminologia técnico jurídica, mas uma associação privada
(Organização Social) do Terceiro Setor, integrante da iniciativa privada
vocacionada ao exercício da democracia social e faz uso (de forma garantida pela
constituição, diga-se de passagem) das imunidades e isenções para desempenhar
o difícil papel de protagonizar projetos na área da saúde e educação sem fonte de
renda estáveis (como as empresas stricto sensu), com mais razão, a administração
deve ser mais cuidadosa, meticulosa, prudencial, ciente da preciosidade dos
parcos recursos e da infinidade de demandas urgentes.
18.10 Se é verdade que o standard de conduta de um administrador probo é mais
exigente que de uma pessoa normal (comum) quanto à perspicácia e técnica
administrativa, também é verdadeiro que o standard de um diretor,
administrador, ou conselheiro de uma entidade do Terceiro Setor deve ser de
ainda mais acurácia, probidade e honestidade, já que lida como recursos públicos
e com direitos sociais.
18.11 Pois bem, o gestor/administrador das entidades do Terceiro Setor, para
além da gestão percuciente, devem, justamente por receberem o selo da
imunidade / isenção tributárias, em exemplo raro de acesso aos recursos públicos
antes mesmo de entrarem nos cofres, garantir a total transparência dos recursos
e do emprego dos mesmos, além de acesso irrestrito aos órgãos de controle e
fiscalização, Tribunal de Contas e Receita Federal, a título de exemplo. É

inadmissível, portanto, contratações e pagamentos de empresas pertencentes aos
gestores e pagamentos sem comprovação de prestação material dos serviços, ou
a contratação e pagamento de serviços genéricos tais como consultoria e gestão
sem comprovação de execução.
18.12 Ainda no quesito zelo na administração, há violação explícita de dispositivos
legais neste tema, forte nos artigos 1011 do Código Civil, os quais determinam
que o administrador da sociedade deve ter, no exercício das suas funções, o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus negócios, o que inclui o respeito às obrigações de fazer
(acessórias, tais como declarar corretamente, apresentar os livros obrigatórios à
fiscalização tributária) e não fazer (sonegação, fraude).
18.13 O tópico não é tão simples quanto possa parecer, ou seja, não é somente a
constatação de que o diretor/administrador tem liberdade de agir (autonomia
privada) conforme os limites do estatuto social. O administrador tem liberdade de
agir desde que seu comportamento seja no sentido de viabilizar o exercício das
funções da pessoa jurídica (função, inclusive social). É justamente pelo conteúdo
de princípio e não de norma-regra que a doutrina entende aplicável inteiramente
os dispositivos dos artigos 153 a 160 da Lei 6.404/1976. Passemos a uma breve
recordação.
Fl. 51618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
44
18.13.1
DEVER DE DILIGÊNCIA (art. 153): (...)
18.13.2
DEVER DE DAR CUMPRIMENTO ÀS FINALIDADES DAS ATRIBUIÇÕES
DO CARGO (art. 154): (... )
18.13.3
DEVER DE AUTONOMIA (art. 139): (...)
18.13.4
DEVER DE LEALDADE (art. 155): (...)
18.13.5
DEVER DE EVITAR O CONFLITO DE INTERESSES (art. 156): (...)
18.13.6
OUTROS DEVERES: (...)
18.14 Quanto à infração à lei, contrato social ou estatutos, o dolo dos sócios
administradores restou cabalmente comprovado pelas seguintes condutas:
•
Dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por meio de
sonegação,
fraude
e
conluio
ao
remunerar
diretores/administradores/conselheiros em patamares desproporcionais até
mesmo se comparados a executivos da iniciativa privada de gigantes
multinacionais.
•
Dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por meio de
sonegação, fraude e conluio ao efetuar a contratação de pessoas jurídicas
titularizadas pelos gestores para prestar serviços típicos dos próprios
diretores/administradores/ conselheiros.
•
Dilapidação de parcela do patrimônio ou de suas rendas por meio de
administração fraudulenta, irresponsável e temerária ao efetuar a contratação de

pessoas jurídicas e pagamentos por serviços não comprovados materialmente,
supostamente inexistentes.
•
Sonegação previdenciária e falseamento de declarações ao efetuar o
pagamento de remuneração a diretores executivos em contas de pessoas jurídicas
de suas titularidades simulando contratações de serviços.
•
Manutenção de escrituração contábil dissonante dos documentos
comprobatórios, ou sem os documentos idôneos a comprovar a materialidade dos
eventos que resultaram em diversos pagamentos pela entidade.
•
O contribuinte, na figura de seus diretores/administradores/conselheiros
ao proceder conforme os tópicos acima, vulnera os comandos do CTN, das leis
esparsas regulamentadoras de tais entidades.
•
O contribuinte, na figura de seus diretores/administradores/conselheiros,
ao proceder conforme os tópicos acima, afronta os princípios da administração
pública delineados no art.37 da Carta Magna, mormente o parágrafo 4°.
Fl. 51619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
45
•
O contribuinte, na figura de seus diretores/administradores/conselheiros,
incorre nas hipóteses da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade), arts. 9°, 10 e 11
justamente em virtude do desrespeito às disposições legais e constitucionais.
No Capítulo 19, o Relatório Fiscal indica quais foram os elementos examinados; no
Capítulo 20, a base legal e a legislação pertinente; no Capítulo 21, a relação de
corresponsáveis da atual administração, procuradores e representantes, e, no
Capítulo 22, apresenta um breve escorço da improbidade administrativa e suas
principais características, as quais afirma terem sido melhor delineadas na
Representação de Improbidade Administrativa elaborada.
O Capítulo 23 trata da Representação Fiscal para Fins Penais formalizada, por ter
sido verificada a ocorrência de crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137, de
1990) no período de apuração fiscal (2017 e 2018).

2. DA CIÊNCIA DO LANÇAMENTO
A ciência do lançamento e a apresentação de impugnação pelos sujeitos passivos
se deram conforme discriminado no Quadro 1R abaixo:

Quadro 1R

SUJEITO PASSIVO
CIÊNCIA
VIA
FLS
IMPUG FLS
INSAUDE
03/11/2021
DTE
47127 29/11/2021
48322
ANIS GHATTAS MITRI FILHO 10/11/2021
AR
48313 16/12/2021

50043
CARLOS JOSE MASSARENTI
23/02/2022
AR
49721 06/12/2021

49090
DANIEL AUGUSTO GONSALES CAMARA (1)
02/12/2021
EDI
49727 -

-
ENYLO VINICIUS FARIA
24/02/2022
AR
49723 29/11/2021

48322
FERNANDO DOS SANTOS SILVA
10/11/2021
AR
48316 14/12/2021

49324
LUCIANO BOLONHA GONSALES
10/11/2021
AR
48315 -
-
MARCELO GURJAO SILVEIRA AITH
10/11/2021
AR
48317 29/11/2021

48322
MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO (2) 02/12/2021
EDI
49728 01/02/2022

49581
Fl. 51620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
46
MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES
10/11/2021
AR

48314 29/11/2021
48322
NELSON ALVES LIMA 10/11/2021
AR
48318 29/11/2021
48322
PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA 10/11/2021
AR
48319 -
-
As impugnações seguem abaixo relatadas, em síntese. 3. DAS IMPUGNAÇÕES
3.1. DAS IMPUGNAÇÕES CONJUNTAS DE INSAÚDE, NELSON ALVES LIMA, MARCUS
VINÍCIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES, ENYLO VINICIUS FARIA e MARCELO
GURJÃO SILVEIRA AITH
Conforme consta do Quadro 1R acima, o INSAUDE foi cientificado do lançamento
em 03/11/2021, fls. 47127; NELSON ALVES LIMA em 10/11/2021, fls. 48318;
MARCUS VINÍCIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES em 10/11/2021, fls. 48314; ENYLO
VINICIUS FARIA em 24/02/2022, fls. 49723; e MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH
em 10/11/2021, fls. 48317.
O INSAUDE e os sujeitos passivos citados apresentaram duas peças de defesa,
uma contra o Auto de Infração de contribuições previdenciárias patronais e outra
contra o Auto de Infração de contribuições devidas a outras entidades e fundos.
A impugnação relativa às contribuições previdenciárias foi apresentada em
29/11/2021 e juntada às fls. 48322, sendo novamente copiada às fls. 49234 dos
autos, em 13/12/2021. Da mesma forma, a impugnação relativa às contribuições
devidas a terceiros foi apresentada em 29/11/2021 e juntada às fls. 48395, sendo
novamente copiada às fls. 49161 dos
autos, em 13/12/2021.
A impugnação é extensa e apresenta um sumário com a lista dos itens de que vai
tratar.
Inicialmente, o Impugnante alega que os argumentos da RFB para fundamentar o
lançamento não merecem prosperar.
A partir daí, alega a impertinência, ilegalidade e fragilidade do Relatório Fiscal.
Nesse sentido, argui serem incabíveis as alegações fiscais e as autuações,
considerando a legalidade da atuação dos impugnantes na atividade desenvolvida
pelo INSAUDE e a inexistência de motivação e comprovação suficiente das
infrações apontadas. Em seguida, apresenta preliminares:
3. P R E L IMIN A R E S
3.1. Competência temporal do auto de infração: análise de dados e informações
que ultrapassam o período fixado no procedimento fiscal
6. O procedimento fiscal teve como objeto a apuração de supostas irregularidades
no recolhimento de tributos pela entidade impugnante no período de 01.01.2017
a 31.12.2018. (...)

Fl. 51621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
47
8.
Em que pese a limitação temporal expressa, a autoridade fiscal pautou-se
em documentos e informações referentes a períodos diversos do período de
competência do auto de infração para fundamentar o suposto descumprimento
de obrigações tributárias pelos impugnantes.
9.
Não bastasse isso, a autoridade fiscal ainda concluiu pela suposta
responsabilidade solidária de integrantes do corpo diretivo do Insaúde que sequer
exerciam suas atividades à entidade no referido período.
10.
Trata-se da responsabilidade solidária imputada de forma equivocada aos
ora impugnantes Marcelo Gurjão Silveira Aith, ao ex-Diretor Jurídico Luciano
Bolonha Gonsalves e ao Conselheiro Waldomiro Monforte Pazin.
11.
O aqui impugnante Marcelo Gurjão Silveira Aith iniciou a prestação de
serviços jurídicos ao Insaúde em 15.04.2019 (fl. 839 do processo administrativo):
(...)
12.
Considerando que o período objeto de averiguação no procedimento fiscal
correspondia apenas aos anos de 2017 e 2018, o impugnante sequer havia
iniciado a prestação de seus serviços ao Insaúde, não possuindo nenhuma relação
com a entidade antes de 15.04.2019.
13.
Por sua vez, o contrato celebrado com a pessoa jurídica Luciano Bolonha
Sociedade Individual de Advocacia, utilizado como fundamento do suposto desvio
de recursos da entidade, teve sua vigência iniciada em 03.01.2019 (fls. 970 a 974
do processo administrativo).
14.
No que se refere ao indicado como responsável solidário Waldomiro
Monforte Pazin, este compôs o Conselho de Administração do Insaúde e o
Conselho de Administração da entidade no Município de São Paulo no período de
28.06.2016 a 02.08.2016 (fls. 840 e 842 do processo administrativo).
15.
Sua atuação enquanto Conselheiro encerrou-se ANTES do período sobre o
qual recaiu as investigações da autoridade fiscal.
16.
Nesse contexto, é inadmissível a utilização de tais documentos para
fundamentar a autuação fiscal dos aqui impugnantes.
17.
Veja-se a previsão da Portaria n. 6.478/17, da Receita Federal, acerca da
limitação imposta ao auditor fiscal acerca dos documentos solicitados no Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal:
Art. 5°. §3° (...)
18.
Referido dispositivo normativo é expresso ao admitir a utilização de
documentos referentes a períodos NÃO consignados no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal apenas quando necessário para verificar os fatos que deram
origem do tributo em exame.
19.
A previsão afasta de plano a possibilidade de utilização dos documentos
relacionados ao aqui impugnante Marcelo Gurjão Silveira Aith.
Fl. 51622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
48

20.
Isso porque refere-se a situação posterior ao período definido no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal, de modo que o vínculo do impugnante
Marcelo com o Insaúde NÃO pode ter originado os tributos objeto do auto de
infração decorrente do procedimento fiscal.
21.
A hipótese na qual é admitida a utilização de documentos referentes a
período diverso do definido no TDPF não se aplica ao caso em apreço.
22.
Requer-se:
22.1. o desentranhamento do procedimento fiscal de todos aqueles documentos
relacionados a período diverso da competência do auto de infração e
22.2. o afastamento da responsabilidade solidária imputada ao aqui impugnante
Marcelo Gurjão Silveira Aith, que sequer possuía relação com a entidade cujas
obrigações tributárias do período de 2017 a 2018 foram tidas como irregulares
pela autoridade fiscal.
3.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.
23.
A autoridade fiscal utilizou documentos relacionados a procedimento fiscal
ALHEIO às autuações dos impugnantes os quais, além de não terem sido anexados
ao Relatório Fiscal, sequer possuem relação com a entidade impugnante e seus
integrantes.
24.
Trata-se das informações relacionadas à entidade Pró-Saúde, autuada em
procedimento fiscal completamente ALHEIO a esta autuação e que NÃO possui
qualquer vínculo com o Insaúde.
25.
A primeira menção à Pró-Saúde no Relatório Fiscal ocorre na fl. 20, na nota
de rodapé n. 4 (quatro). A referida menção NÃO possui qualquer relação com o
Insaúde.
26.
A segunda menção refere-se à decisão proferida pelo TRF 4$ R. no Agravo
de Instrumento n. 5000097-43.2012.4.04.0000 (fls. 26 a 30 do Relatório Fiscal).
27.
Trata-se de ação judicial na qual figura como parte a Pró-Saúde que NÃO
possui qualquer relação com o Insaúde, tampouco com o presente procedimento
fiscal.
28.
Não bastasse, a autoridade fiscal alega suposto "falseamento" e "desvio de
recursos" decorrentes da contratação de serviços de duas empresas pelo Insaúde
pautando-se única e exclusivamente em documentos de outro procedimento
fiscal relacionado à Pró-Saúde.
29.
Às fls. 66 a 79 do Relatório Fiscal, a autoridade utiliza o contrato celebrado
entre a pessoa jurídica Diretriz Administração e Consultoria Hospitalar e a Pró-
Saúde para fundamentar supostos "indícios" de irregularidades na contratação
daquela empresa pelo Insaúde.
Fl. 51623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
49
30.
Além disso, às fls. 93 a 95 do Relatório Fiscal, a mesma hipótese de "prova
emprestada" é utilizada para fundamentar supostos "indícios" de irregularidades
na contratação da pessoa jurídica Câmara Gestão em Saúde EIRELI, qual seja, o
contrato celebrado entre a empresa e a Pró-Saúde.
31.
NÃO há o mínimo de amparo fático e jurídico para manutenção da
autuação dos impugnantes com base em tais documentos.
32.
O instituto da prova emprestada é admitido no âmbito de processos
administrativos fiscais em especial por força do artigo 199, CTN.
33.
No entanto, para sua utilização é essencial que se observe o contraditório e
a ampla defesa.
34.
Veja-se entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF-nesse sentido: (... )
35.
A superveniência do auto de infração baseado no Relatório Fiscal que
utilizou provas as quais sequer foram juntadas no âmbito do procedimento fiscal
configura grave lesão ao contraditório e à ampla defesa e, além disso, trata-se de
hipótese de decisão surpresa.
36.
Mas, além disso, ainda que se admita a utilização de prova emprestada no
presente caso, tais provas devem ter o mínimo de relação com o objeto da
demanda fiscal. Caso contrário, não terá condições de comprovar quaisquer fatos
relacionados ao contribuinte. Veja-se entendimento do CARF nesse sentido: (... )
37.
No caso em debate, os documentos utilizados a título de "prova
emprestada" pela autoridade fiscal NÃO possuem qualquer relação com o
Insaúde.
38.
Referem-se a relações contratuais da entidade Pró-Saúde, que NÃO possui
qualquer vínculo com os ora impugnantes.
39.
O objeto do procedimento fiscal é a autuação em face do Insaúde, que
figura como suposto devedor dos tributos indicados pela autoridade fiscal.
Documentos relacionados à entidade ALHEIA ao objeto do procedimento fiscal
NÃO comprovam eventual descumprimento de obrigações tributárias pelo
Insaúde, até mesmo porque tal descumprimento sequer existiu.
40.
O auto de infração merece ser julgado IMPROCEDENTE, vez que lavrado
com base em Relatório Fiscal NULO em razão da utilização de prova emprestada
cujo conteúdo NÃO possui qualquer relação com a presente ação fiscal e os
impugnantes.
4. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
4.1. Esclarecimentos iniciais: o ordenamento jurídico e a remuneração de
dirigentes de entidades do terceiro setor
Fl. 51624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
50
41.
A remuneração de dirigentes de entidades do terceiro setor é ponto de
constante debate na doutrina, na jurisprudência e na prática forense, seja no
âmbito judicial ou no âmbito administrativo.
42.
Diante do cenário de controvérsias a respeito do tema, bem como das
interpretações equivocadas elencadas no Relatório Fiscal, faz-se necessário
esclarecer pontos relevantes acerca da remuneração de diretores e do
pagamento de prestadores de serviços de entidades sem fins lucrativos atuantes
na área de assistência social, saúde, educação e outros.
43.
O primeiro ponto a que se destaca é a distinção entre diretores estatutários
e diretores não estatutários de tais entidades.
44.
Os diretores estatutários são eleitos por Assembleia Geral e possuem
função e atribuições definidas no estatuto da entidade. No caso do Insaúde, trata-
se das posições ocupadas pelo Presidente e pelo Vice-Presidente, cujas
atribuições estão definidas no artigo 23 do estatuto (fls. 23 a 34 do processo
administrativo): (...)
45.
No que toca à remuneração, diretores estatutários podem ou não receber
remuneração pelo exercício das atribuições definidas no estatuto, desde que
previsto de forma expressa no próprio estatuto e desde que observados os limites
legais.
46.
No caso do Insaúde, o estatuto admite a remuneração da diretoria
estatutária, desde que os membros atuem efetivamente na gestão da entidade:
Art. 32 (... )
47.
De todo o modo, diretores estatutários agem com independência e
discricionariedade, gerindo os negócios da entidade e representando-a em suas
relações externas, mediante prestação de contas à Assembleia Geral e aos órgãos
fiscal e administrativo.
48.
Por outro lado, é possível que a diretoria estatutária contrate terceiros para
operacionalização da entidade. Tal contratação pode ocorrer via contrato de
trabalho com anotação na CTPS ou serviços profissionais de pessoas jurídicas para
prestação de serviços especializados diretamente relacionados com a gestão da
instituição.
49.
Os diretores não estatutários, por sua vez, possuem vínculo com entidades
do terceiro setor, mas tal vínculo não decorre de previsão do estatuto ou de
eleição em Assembleia Geral.
50.
Por vezes, são denominados "diretores" os profissionais contratados pela
diretoria estatutária para prestação dos serviços de operacionalização
mencionados anteriormente.
51.
No entanto, ainda que se possa concluir que tais "diretores" integram a
diretoria não estatutária, os ocupantes de tais posições não possuem qualquer
autonomia ou poder decisório em relação à entidade.
Fl. 51625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
51
52.
Dessa forma, as atividades desempenhadas pela diretoria não estatutária,
quando assim definidas, são mais restritas do que aquelas desempenhadas por
pessoas jurídicas cujos integrantes são apenas denominados "diretores".
53.
Trata-se do caso em apreço. Conforme restará comprovado nos tópicos
seguintes acerca de cada pessoa jurídica, cuja contratação foi impugnada pela
autoridade fiscal, as atividades desempenhadas pelas pessoas jurídicas cujos
sócios integram a diretoria não estatutária do Insaúde são específicas e
especializadas, relacionadas a parcelas da operacionalização da entidade.
54.
Além disso, diferentemente do que ocorre com os diretores estatutários,
inexistem quaisquer óbices legais para a remuneração de diretores não
estatutários que atuem em entidades do terceiro setor, tampouco acerca da
natureza da contratação de tais diretores.
55.
Ao contrário do que leva a crer a autoridade fiscal, tanto a remuneração de
diretores estatutários como de diretores não estatutários é admitida pela Lei n.
12.101/09: Art. 29 (...)
56.
Interpretando o referido dispositivo, tem-se que:
56.1. a remuneração de diretores não estatutários pelo exercício dessa atribuição
pode ocorrer e quando assim for deve respeito apenas a valores de mercado,
podendo ou não decorrer de vínculo empregatício (inciso I do caput e inciso I do §
1°).
56.2. a remuneração de diretores estatutários por essa atribuição é admitida e
deve ter como limite tanto o valor de mercado quanto o teto do funcionalismo
público (inciso II do caput, inciso II do § 1° e § 2°).
56.3. em qualquer caso, a regra contida no § 3° prevê a possibilidade de
remuneração de diretores estatutários e não estatutários pela prestação de
outros serviços à entidade, desde que haja compatibilidade de horário, sem
vedação à prestação de tais serviços via pessoa jurídica.
57.
Aplicar aos diretores não estatutários limitação legal referente aos
diretores estatutários corresponde a evidente violação da legalidade estrita
tributária e do princípio da igualdade tributária, previstas nos incisos I e II do art.
150, CF, respectivamente.
58.
Para fins tributários sequer é possível a aplicação de normas por analogia,
de modo que o regime jurídico aplicável aos diretores estatutários não deve e não
pode ser aplicada aos diretores não estatutários, especialmente no que se refere
ao Relatório Fiscal aqui combatido.
59.
Assim, exigir respeito ao teto do funcionalismo e contratação pela CLT dos
diretores não estatutários configuraria intepretação ampliativa, ilegal e odiosa -
incapaz de fundamentar a presente autuação fiscal.
60.
Como se não bastasse, no caso dos autos o pagamento pela prestação de
serviços de empresas vinculadas a não estatutários deu-se pela execução de
Fl. 51626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
52
atividades que extravasam aquelas próprias da Diretoria não estatutária
correspondente.
61.
Sob qualquer ângulo que se analise a questão, para o que interessa ao auto
de infração, não houve percepção por qualquer diretor, de remuneração,
vantagem ou benefício, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos.
62.
Afinal, os Diretores não estatutários não possuem sequer referência nos
atos
constitutivos do Insaúde.
4.2. PAGAMENTOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS
63.
Insurge-se a autoridade fiscal contra os pagamentos realizados às pessoas
jurídicas abaixo em razão dos serviços prestados ao Insaúde:
63.1. Marcelo Aith Sociedade Individual de Advocacia 63.2. Dermacor Saúde e
Medicina Hospitalar Ltda. e 63.3. Luciano Bolonha Sociedade Individual de
Advocacia.
64.
Alega a autoridade fiscal que a contratação de tais pessoas jurídicas seria
supostamente fraudulenta e objetivaria a remuneração oblíqua de diretores da
entidade, desvio de recursos e sonegação fiscal. Isso porque os sócios das pessoas
jurídicas em referência integram a Diretoria não estatutária do Insaúde.
65.
Não obstante, equivoca-se a autoridade fiscal em relação às premissas
estabelecidas.
66.
Destacam-se duas questões essenciais para tal compreensão:
66.1. A pessoa física Marcelo Gurjão Silveira Aith, sócio da pessoa jurídica
Marcelo Aith Sociedade Individual de Advocacia, iniciou suas atividades no
Insaúde como "diretor jurídico" em 15.04.2019. No mesmo ano iniciou-se a
vigência do contrato da pessoa jurídica. O período NÃO se encontra abarcado pela
competência do auto de infração impugnado.
66.2. As pessoas físicas Marcelo Gurjão Silveira Aith, Anis Ghattas Mitri Filho e
Luciano Bolonha Gonsalves, sócios das empresas Marcelo Aith Sociedade
Individual de Advocacia, Dermacor Saúde e Medicina Hospitalar Ltda. e Luciano
Bolonha Sociedade Individual de Advocacia, respectivamente, atuam/atuaram no
Insaúde como NÃO estatutários.
67.
As pessoas jurídicas das quais as pessoas físicas supramencionadas são
sócias foram contratadas pelo Insaúde para prestação de serviços diversos
daqueles exercidos diretamente à entidade enquanto integrantes da Diretoria não
estatutária.
68.
Ocorre que a Lei n. 12.101/09 permite que diretores não estatutários
prestem serviços à entidade beneficente da qual fazem parte, desde que tais
Fl. 51627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
53
serviços não coincidam com suas atribuições estatutárias e desde que haja
compatibilidade de horários.
69.
Tais restrições foram plenamente observadas nas relações jurídicas
firmadas entre as empresas vinculadas aos diretores do Insaúde e a entidade.
70.
A conclusão inequívoca é que o pagamento às pessoas jurídicas decorreu da
prestação de serviços que não se confundem integralmente com as atividades
desempenhadas pelas pessoas físicas ocupantes de cargos da Diretoria não
estatutária.
71.
Apesar de não existirem, por exemplo, relatórios de atividades na prestação
de serviços, eles foram efetivamente prestados cotidianamente à entidade,
possibilitando a tomada de decisões corretas e aumentando a efetividade dos
serviços prestados no âmbito dos contratos de gestão celebrados com o Poder
Público.
72.
Salta aos olhos a alegação genérica da autoridade fiscal a respeito da
prestação de serviços pelas pessoas jurídicas, os quais já seriam executados pelos
Diretores não estatutários da entidade.
73.
De tal afirmação, extraem-se duas premissas
73.1. o próprio Relatório Fiscal reconhece que os serviços foram efetivamente
prestados pelas pessoas jurídicas;
73.2. não há o mínimo de comprovação que ampare a alegação de que os
serviços prestados pelas pessoas jurídicas eram integralmente os mesmos que
aqueles atribuídos aos diretores da entidade.
74.
Isso sem mencionar a autorização legal de prestação de serviços de
natureza pessoal por meio de pessoas jurídicas.
75.
A autoridade fiscal, em diversas oportunidades, na tentativa de
fundamentar suposta ocorrência de fraude, simulação e dissimulação na
contratação de pessoas jurídicas pelo Insaúde, afirma que os serviços contratados
pela via da pessoa jurídica foram prestados por seus sócios.
76.
Tal afirmação, além de desacompanhada de qualquer fundamentação e de
não configurar mínimo indício relevante para caracterização de infrações
tributárias, causam arrepio à legislação e a à jurisprudência.
77.
O artigo 980-A do Código Civil é expresso ao admitir a possibilidade de
prestação de serviços de natureza pessoal por EIRELIs, da mesma forma que o
artigo 129 da Lei n. 11.196/05, aplicável a todas as sociedades prestadoras de
serviços, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66.
78.
Nos tópicos seguintes serão abordados de forma específica a contratação
de cada pessoa jurídica mencionada no Relatório Fiscal como supostamente
Fl. 51628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
54
fraudulenta e restará devidamente comprovado que os serviços prestados pelas
pessoas jurídicas são diversos das atividades de gestão atribuídas à entidade.
79.
Há que se fazer observação imprescindível para o caso em tela: não há
qualquer questionamento no auto de infração acerca de eventual pagamento em
duplicidade de membros da Diretoria (estatutária ou não estatutária), mas apenas
o questionamento acerca do pagamento de três dos Diretores não estatutários
por meio de pessoas jurídicas.

80.
Além de não haver qualquer irregularidade tributária em tal opção, a
contratação de pessoas jurídicas não coincide material e temporalmente com as
atribuições dos respectivos Diretores não estatutários.
81.
Todas as contratações ocorreram de modo claro, objetivo, transparente,
legal e legítimo, conforme adiante sintetizado 4.2.1. MARCELO AITH SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
82.
A pessoa física Marcelo Gurjão Silveira Aith figura como sócio da pessoa
jurídica Marcelo Aith Sociedade Individual de Advocacia, contratada pelo Insaúde
para prestação de serviços jurídicos a partir de 15.04.2019.
83.
Tanto isso é verdade que o exercício, pela pessoa física Marcelo Gurjão
Silveira Aith, da função de Diretor Jurídico não estatutário da entidade iniciou-se
apenas em agosto de 2019, ou seja, cerca de 7 (sete) meses após o início da
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
84.
A relação jurídica estabelecida entre tal escritório de advocacia e o Insaúde
teve início em data posterior ao período de competência do auto de infração e do
período de apuração administrativa delimitado no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal e no Relatório Fiscal.
85.
O fato, por si só, é suficiente para afastar todo e qualquer fundamento
relacionado a tais pessoas (física e jurídica).
86.
No entanto, a fim de restarem impugnados todos os fundamentos
elencados no Relatório Fiscal, passa-se a analisar o mérito da contratação
realizada pelo Insaúde.
87.
Os serviços contratados pelo Insaúde e prestados pela pessoa jurídica
Marcelo Aith Sociedade Individual de Advocacia são estritos de advocacia, de
natureza técnica e singular, conforme consta do instrumento jurídico: (...)
88.
Os serviços prestados pela pessoa jurídica no âmbito do contrato celebrado
com o Insaúde divergem dos serviços gerais de gestão e operacionalização da
entidade executados pela Diretoria Jurídica não estatutária.
89.
Tanto é verdade que foi celebrado termo aditivo ao contrato celebrado com
a pessoa jurídica apenas e tão somente para assunção posterior, pelo
representante da pessoa jurídica, da função de Diretor Jurídico não estatutário.
Fl. 51629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
55
90.
Os pagamentos realizados à pessoa jurídica ocorreram em razão dos
serviços prestados pela empresa, que NÃO se restringem às atividades
desempenhadas pela Diretoria Jurídica não estatutária do Insaúde.
91.
NÃO há qualquer impedimento legal para a contratação de serviços
técnicos profissionais prestados por pessoas jurídicas nas quais figuram como
sócios integrantes da Diretoria não estatutária da entidade. Tais contratações não
violam a Lei n. 12.101/09, tampouco o artigo 14 do CTN.
92.
O contrato social da pessoa jurídica corrobora o fato de que os serviços
prestados são estritos de advocacia e NÃO possuem relação com aqueles
desempenhados na função de Diretor Jurídico não estatutário (fls. 18.502 a
18.509 do processo de 2021).
93.
Sequer há fundamentação suficiente no auto de infração e no Relatório
Fiscal relacionada à atuação da pessoa jurídica que justifique a aplicação das
sanções tributárias, tampouco fundamento de ampare a autuação solidária da
pessoa física atuante como Diretor não estatutário do Insaúde.
94.
Os serviços prestados pelo escritório de advocacia são lícitos e, ao contrário
do alegado pelo Relatório Fiscal, NÃO há falar-se em fraude, desvio de recursos ou
prestação de serviços já executados por integrantes da diretoria do Insaúde.
95.
Requer-se a desconstituição do auto de infração, tendo em vista que:
95.1. a contratação da pessoa jurídica Marcelo Aith Sociedade Individual de
Advocacia ocorreu em posterior à competência temporal do procedimento fiscal;
95.2. os serviços prestados pela pessoa jurídica não coincidem com os serviços de
gestão executados no âmbito da Diretoria Jurídica não estatutária;
95.3. não há o mínimo de amparo fático-probatório que justifique as alegações
da autoridade fiscal.
4.2.2. DERMACOR SAÚDE E MEDICINA HOSPITALAR LTDA.
96.
O Diretor Técnico não estatutário Anis Ghattas Mitri Filho figura como sócio
administrador da empresa Dermacor Saúde e Medicina Hospitalar Ltda.
97.
Referida empresa foi contratada pelo Insaúde para prestação de serviços de
Consultoria Médica, nos termos do contrato celebrado com a entidade (fls. 959 a
963 do processo administrativo): (... )
98.
Os serviços objeto do contrato celebrado com a pessoa jurídica são
distintos e extravasam aqueles executados pela pessoa física no âmbito da
Diretoria Técnica não estatutária da entidade.
99.
Ao contrário do alegado no Relatório Fiscal, os pagamentos realizados à
pessoa jurídica ocorreram em razão dos serviços prestados pela empresa, que
NÃO se confundem com as atividades desempenhadas pelo sócio na qualidade de
Diretor Técnico não estatutário do Insaúde.
Fl. 51630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
56
100. NÃO há qualquer impedimento legal para a contratação de serviços
técnicos profissionais prestados por pessoas jurídicas nas quais figuram como
sócios integrantes da Diretoria não estatutária da entidade.
101. O contrato social da pessoa jurídica corrobora o fato de que os serviços
prestados NÃO se limitam àqueles desempenhados no cargo de Diretor Técnico
não estatutário (fls. 18.487 a 18.495 do processo administrativo) (...)
102. É lícita a contratação da empresa Dermacor Saúde e Medicina Hospitalar,
assim como inexistem irregularidades na prestação dos serviços pela pessoa
jurídica.
103. Sequer há fundamentação suficiente no auto de infração e no Relatório
Fiscal relacionada à atuação da pessoa jurídica que justifique a aplicação das
sanções tributárias.
104. A autoridade fiscal insinua que teria havido suposta dissimulação nos
pagamentos efetuados à pessoa jurídica, tendo em vista que a empresa presta
serviços a diversos tomadores de serviços simultaneamente.
105. No entanto, a existência de diversos contratos simultâneos celebrados
entre a empresa e entidades distintas apenas comprova o fato de que o prestador
de serviços tem alta demanda, não sendo minimamente suficiente para
comprovar a suposta dissimulação alegada no Relatório Fiscal.
106. Não há falar-se em quaisquer vícios da contratação da pessoa jurídica
Dermacor, razão pela qual requer-se a desconstituição do auto de infração
impugnado.
4.2.3. LUCIANO BOLONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
107. Os serviços jurídicos prestados pela pessoa jurídica Luciano Bolonha
Sociedade Individual de Advocacia são distintos daqueles prestados no âmbito da
Diretoria Jurídica da entidade.
108. Tanto é verdade que o período de vigência do contrato celebrado com a
pessoa jurídica sequer coincide com o período no qual a pessoa física ocupou a
posição de Diretor Jurídico do Insaúde.
109. A vigência do primeiro contrato da pessoa jurídica se deu no período de
02.05.2017 até o encerramento do contrato de gestão do município de São
Gonçalo e o segundo contrato no período 03.01.2019 a 14.08.2019 (fls. 970 a 974
do processo administrativo). Enquanto isso, a atuação da pessoa física enquanto
Diretor Jurídico não estatutário encerrou em 02.01.2019.
110. Ou seja, além de o segundo contrato não estar inserido na competência
temporal do auto de infração, os serviços prestados pela pessoa jurídica não
coincidem com as atividades desempenhadas pela Diretoria Jurídica não
estatutária.
Fl. 51631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
57
111. Veja-se o objeto do contrato celebrado entre a pessoa jurídica e o Insaúde
(fls. 970 a 974 do processo administrativo): (... )
112. Além do período de vigência, os serviços objeto do contrato celebrado com
a pessoa jurídica são distintos e mais amplos do que aqueles executados pela
pessoa física no âmbito da Diretoria Jurídica não estatutária da entidade.
113. O fato de o contrato prever, no item 2 da cláusula 5^ (quinta), que o
representante da sociedade de advogados também responderá pela Diretoria
Jurídica não estatutária do Insaúde comprova que o objeto do contrato é muito
mais amplo que o exercício da Diretoria Jurídica não estatutária.
114. Ao contrário do alegado no Relatório Fiscal, os pagamentos realizados à
pessoa jurídica ocorreram em razão dos serviços prestados pela empresa, que
NÃO se limitam às atividades desempenhadas pelo Diretor Jurídico não
estatutário.
115. NÃO há qualquer impedimento legal para a contratação de serviços
técnicos profissionais prestados por pessoas jurídicas nas quais figuram como
sócios integrantes da Diretoria não estatutária da entidade.
116. O contrato da pessoa jurídica corrobora o fato de que os serviços prestados
NÃO possuem relação com aqueles desempenhados no cargo de Diretor Jurídico
não estatutário, vez que, como visto, Diretores não estatutários desempenham
atividades de gestão e não serviços estritos da carreira de advogado.
117. Desse modo, é lícita a contratação da empresa Luciano Bolonha Sociedade
Individual de Advocacia, assim como inexistem irregularidades na prestação dos
serviços pela pessoa jurídica.
118. Não há fundamentação suficiente no auto de infração e no Relatório Fiscal
relacionada à atuação da pessoa jurídica que justifique a aplicação das sanções
tributárias.
119. Acerca das divergências de declarações fiscais apontadas pelo Relatório
Fiscal, ressalte-se que o Insaúde declarou valor superior àqueles declarados pela
pessoa jurídica.
120. O pagamento dos tributos se deu no valor correto ou superior,
descaracterizando o elemento necessário para a subsunção do ilícito tributário: o
dolo.
121. Portanto, também não há falar-se em irregularidades na contratação da
pessoa jurídica Luciano Bolonha Sociedade Individual de Advocacia, razão pela
qual requer-se a desconstituição do auto de infração impugnado.
O Impugnante afirma a regularidade da contratação de outras pessoas jurídicas:
5. CONTRATAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
5.1. Inaplicabilidade dos fundamentos jurídicos mencionados no Relatório Fiscal.
Fl. 51632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
58
122. O Relatório Fiscal defende a suposta ilegalidade na contratação de
empresas cujos sócios atuem no Conselho de Administração da entidade
impugnante com base, dentre outros fundamentos, no entendimento sumulado e
legislação federal INAPLICÁVEIS ao caso em apreço.
123. O entendimento sumulado mencionado no Relatório Fiscal no item 10.2
refere-se à Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal (... )
124. A referida súmula dispõe acerca da inconstitucionalidade da nomeação de
pessoas com vínculo de parentesco com a autoridade nomeante ou servidores da
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento,
prática esta denominada de nepotismo NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
125. NÃO se trata do caso em apreço.
126. O regime de nomeação de servidores públicos NÃO se aplica às entidades
do terceiro setor e NÃO há sequer debates a respeito disso.
127. NÃO há dúvidas acerca da INAPLICABILIDADE da Súmula Vinculante n. 13 do
STF ao caso, restando impugnado o fundamento mencionado no Relatório Fiscal.
128. Além disso, a legislação destacada pela autoridade fiscal refere-se à Lei
n.12.813/13, a qual dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou
emprego do Poder Executivo federal e sobre impedimentos posteriores ao
exercício do cargo ou emprego.
129. O Relatório Fiscal destaca a previsão contida no artigo 6°, alínea c da
referida lei, que define a seguinte hipótese de conflito de interesses: (...)
130. Verifica-se a INAPLICABILIDADE do referido artigo ao caso, que sequer é
aplicável a Estados e Municípios - quanto menos a entidades do terceiro setor.
131. NÃO se discute nesta ação fiscal hipótese de contratação, pela
Administração Pública Federal, de ex-servidor público para prestação de serviços
de consultoria, assessoramento ou atividades similares.
132. Restam impugnados os fundamentos mencionados no Relatório Fiscal,
ALHEIOS à relação jurídica discutida na demanda.
5.2. Pessoas jurídicas cujos sócios integram o Conselho de Administração do
Insaúde: prestação de serviços não relacionados às atividades desempenhadas
pelo Conselho.
133. Alega a autoridade fiscal a ilegalidade da contratação de empresas
prestadoras de serviço nas quais figuram como sócios integrantes do Conselho de
Administração da entidade.
134. A autoridade fiscal NÃO indica qualquer fundamento legal para a tese
defendida no Relatório Fiscal.
135. Isso porque tal fundamento NÃO existe.
5.2.1. DIRETRIZ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR
Fl. 51633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
59
136. Figuram como sócios desta empresa as pessoas físicas Ronaldo Pasquarelli e
Silvana Aparecida Pasquarelli.
137. Ronaldo integrou o Conselho de Administração Geral do Insaúde no período
de 02.08.2016 a 09.05.2017 e o Conselho de Administração específico do
Município de São Paulo no mesmo período (fls. 840 e 842 do processo
administrativo).
138. Silvana integrou o Conselho de Administração Geral do Insaúde no período
de 22.09.2015 a 22.09.2017 e o Conselho de Administração específico do
Município de São Paulo no período de 30.11.2015 a 30.11.2017 (fls. 840 e 842 do
processo administrativo). (...)
140. Em razão das atividades desempenhadas enquanto conselheiros, as pessoas
físicas nunca receberam remuneração, em observância à vedação expressa do
estatuto da entidade: Art. 19, V (...)
141. Não obstante, a referida vedação NÃO impede que pessoas jurídicas das
quais os conselheiros façam parte sejam contratadas para desempenho de
atividades que não se confundem com aquelas desempenhadas pelo Conselho de
Administração.
142. Inexiste qualquer vedação nesse sentido.
143. No caso, é evidente a distinção entre os serviços prestados pela Diretriz
Administração e Consultoria Hospitalar Ltda. e as atribuições do Conselho de
Administração previstas no estatuto da entidade. (... )
144. Conforme prevê o estatuto do Insaúde vigente na data de nomeação de
ambos os conselheiros, as atribuições dos membros do Conselho de
Administração são as seguintes (fls. 94 a 102 do processo administrativo) (... )
145. De outro lado, veja-se a descrição das atividades econômicas prestadas pela
empresa Diretriz, trazidas ao procedimento administrativo pelo próprio Relatório
Fiscal: (...)
146. A pessoa jurídica prestava efetivos serviços de assessoria e consultoria ao
Insaúde, que NÃO se confundem com as atribuições dos Conselheiros.
147. Não há falar-se em "remuneração oblíqua" dos integrantes do Conselho de
Administração, tampouco de dilapidação do patrimônio da entidade.
148. Os fatos indicados pela autoridade fiscal para chegar a tais conclusões NÃO
são suficientes para fundamentar tão grave imposição tributária como o
afastamento de imunidade da entidade.
149. Incorreu o Relatório Fiscal em clara violação dos deveres de fundamentação
e motivação dos atos administrativos, previstos no artigo 50 da Lei 9.784/99: (...)
150. O mesmo dever é previsto, especificamente, em relação a lançamentos
tributários, no artigo 9° do Decreto n. 70.235/72: (...)
Fl. 51634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
60
151. Tamanha é a fragilidade argumentativa do Relatório Fiscal que leva a
autoridade fiscal a utilizar documentos sem qualquer conexão com o auto de
infração como suposta prova da "remuneração oblíqua" dos Conselheiros:
documentos relacionados à entidade Pró-Saúde.
152. Tais documentos foram utilizados a título de prova emprestada oriunda de
outro procedimento fiscal do qual os impugnantes não fazem parte.
153. Além da ilegalidade das provas emprestadas, na forma como impugnado
acima, a autoridade fiscal sequer considerou a flagrante distinção entre a relação
jurídica estabelecida entre a Pró-Saúde e a Diretriz daquela estabelecida entre a
pessoa jurídica o Insaúde.
154. A primeira divergência consiste na inexistência de análise do contrato
celebrado entre o Insaúde e a Diretriz, visto que tais contratos não foram
apresentados por força da Operação Ouro Verde.
155. Ora, a inexistência de análise de documentos por parte da autoridade fiscal
não implica existência de irregularidades no contrato celebrado entre a empresa e
o Insaúde.
156. Além disso, a existência de eventuais irregularidades em outros contratos
celebrados pela mesma empresa também não implica suposta ilegalidade na
contratação realizada pelo Insaúde, que não possui qualquer vínculo com a Pró-
Saúde.
157. A conclusão da autoridade fiscal é desprovida de qualquer comprovação, de
fundamentos e de motivação.
158. A segunda divergência consiste na forma de pagamento da pessoa jurídica
contratada.
159. O Relatório Fiscal ressalta que a Pró-Saúde efetuava os pagamentos dos
serviços prestados pela contratada na pessoa de seus sócios.
160. No entanto, no âmbito do contrato celebrado entre a contratada e o
Insaúde, todas as notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa jurídica (notas
fiscais anexas às fls. 1.326 a 1.345 do processo administrativo).
161. A terceira divergência consiste na suposta relação de subordinação e
pessoalidade dos Conselheiros "sob as vestes da empresa Diretriz"
162. A referida alegação sequer comprova suposta relação de trabalho entre os
Conselheiros e a Pró-Saúde, de modo que é impossível que comprove suposto
vínculo entre os Conselheiros e o Insaúde.
163. A quarta divergência consiste na outorga de poderes, via procuração, pela
Pró-Saúde à pessoa jurídica contratada.
164. No caso em apreço, inexiste procuração do Insaúde para os sócios da
contratada, o que afasta por completo qualquer relação entre o presente
procedimento fiscal e aquele em que figura como parte a Pró-Saúde.
Fl. 51635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
61
165. Além de tudo isso, ressalte-se que, nos termos do estatuto, não integra o
rol de competências do Conselho de Administração a contratação de terceiros.
166. Portanto, além da nulidade na utilização de tais provas, houve tentativa
pela autoridade fiscal de subsunção de fatos inexistentes e desconexos do
presente caso, de modo que as alegações da autoridade fiscal são infundadas e
descabidas.
167. Além disso, irrelevante é o fato de que a sede da empresa é em endereço
residencial, fato alocado no Relatório Fiscal sem qualquer fundamentação.
168. Ao contrário do que alega a autoridade fiscal, NÃO existem "indícios
veementes" que comprovem suposto falseamento na contratação da pessoa
jurídica Diretriz Administração e Consultoria Hospitalar, tampouco que os
pagamentos efetuados à contratada configuram supostos desvios financeiros do
patrimônio da entidade.
5.2.2. CÂMARA GESTÃO EM SAÚDE EIRELI
169. Figura como sócio da empresa Câmara Gestão em Saúde EIRELI a pessoa
física Paulo Roberto Segatelli Câmara.
170. O sócio integrou o Conselho de Administração Geral do Insaúde no período
de 22.09.2015 a 09.05.2017 e o Conselho de Administração específico do
Município de São Paulo no mesmo período (fls. 840 e 842 do processo
administrativo).
171. A pessoa física nunca foi remunerada pelas atividades desempenhadas no
âmbito do Conselho de Administração, em observância ao artigo 19, V, do
estatuto.
172. Não obstante, a referida vedação não impede que pessoas jurídicas das
quais os conselheiros façam parte sejam contratadas para desempenho de
atividades que não se confundem com aquelas desempenhadas pelo Conselho de
Administração.
173. Inexiste qualquer vedação nesse sentido.
174. No caso, é evidente a distinção entre os serviços prestados pela Câmara
Gestão em Saúde EIRELI e as atribuições do Conselho de Administração previstas
no estatuto da entidade.
175. As atribuições dos membros do Conselho de Administração foram
mencionadas no item anterior e constam às fls. 94 a 102 do processo
administrativo.
176. As atividades econômicas executadas pela pessoa jurídica, por sua vez, são:
(... )
Fl. 51636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
62
177. Na mesma linha argumentativa apresentada em relação à pessoa jurídica
Diretriz Administração e Consultoria Hospitalar, NÃO assiste razão à autoridade
fiscal ao alegar suposta dilapidação do patrimônio da entidade impugnante.
178. Além disso, ressalta-se novamente que a não apresentação de documentos
por força da Operação Ouro Verde não implica irregularidade na contratação da
pessoa jurídica, tampouco na prestação dos serviços contratados.
179. Reitere-se a já alegada NULIDADE da prova emprestada utilizada pela
autoridade fiscal para fundamentar a suposta irregularidade na contratação dos
serviços prestados pela Câmara Gestão em Saúde EIRELI.
180. Os documentos mencionados no Relatório Fiscal correspondem tão
somente à entidade Pró-Saúde, ALHEIA a esta ação fiscal e sem qualquer vínculo
com os ora impugnantes.
181. Além disso, irrelevante é o fato de que a sede da empresa é em endereço
residencial, fato alocado no Relatório Fiscal sem qualquer fundamentação.
182. NÃO há no Relatório Fiscal qualquer fundamentação suficiente para
aplicação de sanções tributárias aos impugnantes em decorrência da contratação
da pessoa jurídica Câmara Gestão em Saúde EIRELI para prestação de serviços de
consultoria e assessoria, tampouco dos pagamentos a ela realizados.
5.2.3. WMP CONSULTEIRELI
183. A terceira empresa cuja contratação foi objeto de impugnação no Relatório
Fiscal sob o fundamento de que seu sócio integra o Conselho de Administração da
entidade impugnante é a WMP Consult EIRELI, na qual figura como sócio
Waldomiro Monforte Pazim.
184. Alega a autoridade fiscal suposta dilapidação do patrimônio da entidade
impugnante, vez que os integrantes do Conselho de Administração não devem
receber remuneração pelos serviços prestados.
185. Ocorre que o contrato celebrado entre a entidade impugnante e a WMP
Consult EIRELI estava vigente em período distinto do qual o sócio integrou os
Conselhos de Administração do Insaúde.
186. Waldomiro Monforte Pazim integrou o Conselho de Administração Geral da
entidade no período de 28.06.2016 a 02.08.2016 (fl. 840 do processo
administrativo).
187. No mesmo período, integrou o Conselho de Administração específico do
Município de São Paulo (fl. 842 do processo administrativo).
188. Por sua vez, o contrato celebrado entre a entidade impugnante e a WMP
Consult EIRELI foi assinado em 10.02.2017, dando início à sua vigência a qual foi
encerrada em 15.12.2017 (fls. 949 a 957 do processo administrativo).
Fl. 51637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
63
189. Significa dizer que a pessoa jurídica WMP Consult EIRELI iniciou a prestação
dos serviços ao Insaúde cerca de 6 (seis) meses APÓS a saída de Waldomiro dos
Conselhos de Administração.
190. É dizer: restou comprovado nos autos que, durante o exercício das
atividades de Conselheiro Administrativo, os serviços prestados pela pessoa
jurídica WMP Consult EIRELI sequer eram vigentes.
191. Assim, as alegações trazidas em sede de Relatório Fiscal NÃO possuem
amparo fático e nem jurídico.
192. Além disso, às entidades qualificadas como Organizações Sociais é
permitida a contratação de prestadores de serviços necessários para a gestão da
unidade gerenciada.
193. Mesmo que os serviços fossem prestados pela pessoa jurídica à época em
que Waldomiro integrava o Conselho de Administração do Insaúde seria possível
a remuneração pela prestação de tais serviços.

194. Isso porque inexiste vedação à contratação de serviços prestados por
pessoa jurídica da qual faça parte dirigentes ou conselheiros de entidades do
terceiro setor.
195. São irrelevantes as alegações da autoridade fiscal de que não constam
empregados declarados na GFIP da empresa no período de 2017/2018.
196. Trata-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e a
inexistência de empregados apenas representa a realidade fática de empresas de
tal natureza.
197. Igualmente irrelevante é o fato de que a sede da empresa é em endereço
residencial, fato alocado no Relatório Fiscal pela autoridade sem qualquer
fundamentação.
198. NÃO merecem prosperar as alegações do Relatório Fiscal relacionada à
suposta dilapidação do patrimônio do Insaúde e fraude na contratação da
empresa WMP Consult, razão pela qual merece reforma o entendimento da
autoridade fiscal.
5.2.4. ID VIDA IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO S/A
199. Em relação à empresa ID Vida Identificação, Informação e Monitoramento
S/A há evidente confusão de informações pela autoridade fiscal, que declara
suposta relação "indireta" entre o Insaúde e a referida empresa.
200. Waldomiro Monteforte Pazim, integrou o Conselho de Administração Geral
do Insaúde e do Conselho de Administração específico do município de São Paulo
no período de 28.06.2016 a 02.08.2016 (fls. 840 e 842 do processo
administrativo), e integrou o quadro societário da pessoa jurídica ID Vida no
período de 20.12.2005 e 03.03.2015.
Fl. 51638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
64
201. O conselheiro sequer possuía vínculo com a entidade impugnante à época
em que foi sócio da pessoa jurídica.
202. Tal fato é suficiente para afastar as alegações da autoridade fiscal de
suposta ocorrência de fraude, simulação, conluio ou sonegação de contribuições
previdenciárias ou de terceiros.
203. Mas, para além disso, a relação contratual estabelecida entre a empresa e o
Insaúde também ocorreu em período diverso daquele em que o ex-sócio figurou
como conselheiro da entidade.
204. Conforme se depreende das notas fiscais anexas às fls. 1.323 e 1.324 do
processo administrativo, a ID Vida prestou serviços ao Insaúde nos meses de
dezembro de 2016 e janeiro de 2017, época na qual o ex-sócio Waldomiro
Montefor Pazim não fazia parte do Conselho de Administração do Insaúde. (... )
205. NÃO merecem prosperar as alegações do Relatório Fiscal relacionadas à
suposta dilapidação do patrimônio do Insaúde e fraude com relação à empresa ID
O Impugnante aponta a não consideração, pela Auditoria, dos efeitos da
Operação Ouro Verde sobre seu direito ao contraditório e à ampla defesa:

5.3. OPERAÇÃO OURO VERDE. Possibilidade de contratação direta de serviços
especializados.
206. A autoridade fiscal, em todas as oportunidades que pôde, ressaltou a não
apresentação de documentos pelo Insaúde na tentativa de fundamentar suposta
fraude nas contratações de prestadores de serviços realizadas pela entidade.
207. A autoridade dedicou a íntegra do Capítulo 11 do Relatório Fiscal à alegação
de suposta fraude e dilapidação do patrimônio da entidade em razão da
contratação de dois prestadores de serviços "sem comprovação": AGVD Recursos
Humanos Ltda. e FUNF R Consultoria Financeira e Administrativa e Serviços Ltda.
208. Ocorre que a autoridade fiscal deixou de considerar questão essencial para
o deslinde da problemática: a Operação Ouro Verde.
209. Embora mencionada em diversas passagens do Relatório Fiscal, a
autoridade fiscal deixou de considerar os efeitos de tal Operação sobre o
contraditório e ampla defesa dos impugnantes e, ainda assim, conclui pela
autuação da entidade e dos supostos responsáveis solidários.
210. A Operação Ouro Verde foi instaurada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo e tem por objetivo a apuração e investigação do Chamamento Público
promovido pela Prefeitura de Campinas para celebração de contrato de gestão
com Organização Social para gerenciamento do Complexo Hospitalar Prefeito
Edivaldo Orsi (Hospital Ouro Verde).
211. Os impugnantes NÃO são parte da referida investigação.
Fl. 51639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
65
212. No entanto, em razão de prestadores de serviços em comum com uma das
entidades investigadas na Operação, o Ministério Público requereu a busca e
apreensão dos documentos do Insaúde, pedido que foi deferido pelo Judiciário.
213. Na referida busca e apreensão, a maior parte dos documentos do Insaúde
foram apreendidos e encontram-se em poder do parquet.
214. Tais fatos foram comprovados nos autos administrativos (fls. 46.836 a
47.015 do processo administrativo).
215. Além de evidente inexistência de má-fé dos impugnantes pela não
apresentação dos documentos, a inexistência de tais documentos no
procedimento fiscal implica impossibilidade de autuação dos impugnantes.
216. Isso porque NÃO pode a autoridade fiscal valer-se de SUPOSIÇÕES não
comprovadas para autuação de pessoas físicas e jurídicas, sob pena de violação ao
contraditório e à ampla defesa.
217. No que se refere à afirmação de suposta irregularidade na contratação por
ausência de chamamento público, o fundamento é ilógico no que se refere à
contratação de pessoas, bens e serviços por Organizações Sociais e contrário à lei
e à jurisprudência.

m so

218. A legislação das Organizações Sociais exige que a contratação de terceiros
ocorra com observância aos princípios da Administração Pública.
219. A possibilidade de contratação direta de serviços técnicos especializados é
prevista pela própria Lei de Licitações (8.666/93) e também pela Nova Lei de
Licitações, (14.133/21), que assim prevê: (... )
220. Ou seja, ainda que não tenha sido realizado o processo de seleção de
prestador de serviços técnicos especializados com notória especialização, tal
contração é legal no âmbito do Insaúde, que selecionou empresas cujo trabalho
era essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.
221. Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, para o que interessa
ao presente auto de infração, não houve percepção por qualquer conselheiro, de
Fl. 51640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
66
remuneração, vantagem ou benefício, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos.
222. As contratações das pessoas jurídicas sobre as quais a autoridade fiscal
discorre no Capítulo 11 do Relatório Fiscal não possuem qualquer relação com a
regularidade tributária do Insaúde.
223. Ao contrário do alegado pela autoridade fiscal, trata-se de informações e
documentos que não possuem o condão de afastar a imunidade tributária
garantida pela Constituição Federal a entidades de natureza como a do Insaúde.
224. São descabidas as conclusões de que os serviços não foram prestados,
tampouco de que os pagamentos realizados às pessoas jurídicas seriam indevidos
ou que os processos de contratação foram irregulares, razão pela qual requer seja
desconstituído o auto de infração.
Em seguida, o Impugnante alega a inexistência de responsabilidade solidária dos
diretores e conselheiros:
6. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES E
CONSELHEIROS
225. No auto de infração foram incluídos no rol de responsabilidade solidária 13
(treze) diretores e conselheiros do Insaúde, sob o fundamento de que as pessoas
físicas autuadas supostamente se enquadram na hipótese do artigo 135 da Lei n.
5.172/66. O referido artigo assim dispõe: (... )
226. Referido artigo pressupõe que, para caracterização do responsável
tributário solidário, é necessário que este tenha agido em omissão ou
intervenção, ou mesmo com excesso de poderes ou desrespeito a preceito
estatutário.
227. De acordo com o Relatório Fiscal, o suposto fundamento para inclusão dos
responsáveis solidários foi: (... )

228. A conclusão do Relatório Fiscal pela inclusão de responsáveis solidários é
equivocada e não deve ser mantida, considerando que os indicados no auto de
infração não agiram da forma que lhes foi indevidamente imputada.
229. A responsabilidade solidária não é automática.
230. De acordo com a doutrina de Paulo de Barros Carvalho: (...)
231. A doutrina prescreve que somente aqueles cuja responsabilidade é prevista
em Lei Complementar podem ser enquadrados como solidários e, para isso, é
necessária a comprovação de descumprimento das obrigações que o foram
imputadas.
Fl. 51641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
67
232. Para que a aplicação das penalidades tributárias recaia sobre pessoas físicas
com vínculo à pessoa jurídica contribuinte é imprescindível que haja vinculação
comprovada de atos específicos praticados pelas pessoas físicas.
233. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:(... )
234. NÃO há o mínimo de comprovação da prática de atos dessa natureza pelos
indicados responsáveis solidários.
235. Pelo contrário.
236. As pessoas físicas incluídas como responsáveis solidários no auto exercem
suas atividades diariamente para manter a continuidade dos serviços prestados
pela entidade, com dedicação cotidiana e SEM qualquer conduta dolosa ou
fraudulenta.
237. Os requisitos para caracterização da hipótese de responsabilidade solidária
não foram preenchidos.
238. Destaca-se entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da
responsabilidade solidária:(... )
239. É necessário que a autoridade fiscal deve não apenas comprovar o dolo dos
responsáveis solidários, mas também indicar a regra matriz de incidência sobre a
responsabilidade tributária e individualizar a conduta de cada autuado.
240. Da simples leitura do auto de infração verifica-se que a individualização
NÃO ocorreu, tendo em vista que os 13 (treze) autuados foram indicados como
responsáveis solidários em razão das mesmas supostas infrações.
241. A conduta adotada no Relatório Fiscal de imputação de responsabilidade
solidária a terceiros sem o menor indício de dolo das pessoas físicas configura
evidente hipótese de abuso de poder tipificada na Lei n. 13.869/19: (...)
242. Trata-se da lei que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por
agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto
de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
243. No caso, a imputação de responsabilidade solidária a pessoas físicas sem
qualquer comprovação de dolo quanto à suposta irregularidade no recolhimento

de tributos configura hipótese de persecução administrativa sem justa causa
fundamentada.
O Impugnante passa a expor os fundamentos específicos que amparam, além dos
já mencionados, o afastamento da responsabilidade solidária das pessoas físicas,
ante a inexistência de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao
estatuto:
6.1. NELSON ALVES DE LIMA
Fl. 51642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
68
245. O impugnante Nelson Alves de Lima atuou como Presidente da Diretoria
Estatutária do Insaúde no período de 15.03.2018 a 15.03.2020.
246. De plano afasta-se a responsabilidade solidária do impugnante em relação
aos fatos geradores anteriores a 15.03.2018, considerando que à época deles o
impugnante NÃO possuía qualquer vínculo com a entidade.
247. Além disso, restou comprovada a legalidade da atuação do Insaúde, em
especial no que se refere à contratação de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços, o que demonstra a boa-fé na atuação do impugnante perante o Insaúde
e a inexistência de prática de conduta dolosa.
248. O impugnante sequer é mencionado na fundamentação de mérito do
Relatório Fiscal.
249. Para fins de fundamentação, ressalta-se trecho do relatório da Auditoria
Independente que reafirma a manutenção, pelo Insaúde, de escrituração contábil
hábil e idônea, de modo que NÃO há que falar-se em suposta responsabilidade
solidária por manutenção de escrituração contábil dissonante dos documentos
comprobatórios (fl. 276 do processo administrativo):
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assuntos descritos na
seção a seguir, intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstra¬ções
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde - INSAÚDE em 31 de dezembro de 2018 o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exer¬cício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no ñrñsil ñnlinávfíis às pfíniífínñs p, mórlias
fímnrfífiñií (NRfi Tfi Iflflfl - R1) R
interpretação técnica para entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 -R1). Base
para opinião com ressalva: Conforme divulgado em Nota 16 às
250. Na mesma linha, destaca-se entendimento do CARF no sentido de que não
há falarse em responsabilidade solidária diante da inexistência de provas: (... )
252. É
evidente a inexistência de fundamentos que justifiquem a responsabilidade
solidária do impugnante Nelson Alves Lima, razão pela qual requer-se sua
exclusão do polo passivo da presente ação fiscal.
6.2. MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES
253. Este impugnante atua como Diretor Executivo não estatutário do Insaúde
desde 01.02.2018

Fl. 51643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
69
254. Afasta-se a responsabilidade solidária do impugnante em relação aos fatos
geradores anteriores a 01.02.2018, considerando que à época de tais fatos o
impugnante NÃO possuía qualquer vínculo com a entidade.
255. Além disso, restou comprovada a legalidade da atuação do Insaúde, em
especial no que se refere à contratação de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços, o que demonstra a boa-fé na atuação do impugnante perante o Insaúde.
256. O impugnante sequer ocupa posição de diretor estatutário da entidade,
razão pela qual é afastada a aplicação do artigo 135, III, CTN.
257. O impugnante sequer é mencionado na fundamentação de mérito do
Relatório Fiscal.
258. É
evidente a inexistência de fundamentos que justifiquem a
responsabilidade solidária do impugnante Marcus Vinicius Alves da Silva
Rodrigues, razão pela qual requer-se sua exclusão do polo passivo da ação fiscal.
6.3.
ÊNYLO VINÍCIUS DE FARIA
259. Este impugnante atua como Diretor de Operações não estatutário do
Insaúde
desde 08.10.2018.
260. Afasta-se a responsabilidade solidária do impugnante em relação aos fatos
geradores anteriores a 08.10.2018, considerando que à época de tais fatos o
impugnante NÃO possuía qualquer vínculo com a entidade
261. Restou comprovada a legalidade da atuação do Insaúde, em especial no
que se refere à contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, o que
demonstra a boa-fé na atuação do impugnante perante o Insaúde.
262. O impugnante sequer ocupa posição de diretor estatutário da entidade,
razão pela qual é afastada a aplicação do artigo 135, III, CTN.
263. O impugnante sequer é mencionado na fundamentação de mérito do
Relatório Fiscal.
264. É
evidente a inexistência de fundamentos que justifiquem a
responsabilidade solidária deste impugnante, razão pela qual requer-se sua
exclusão do polo passivo.
6.4.
MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH
265. Este impugnante atua como Diretor Jurídico não estatutário do Insaúde
desde 15.04.2019.
266. Afasta-se a responsabilidade solidária do impugnante, tendo em vista que
passou a atuar na entidade em data posterior ao período objeto de apuração no
procedimento fiscal.
Fl. 51644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
70
267. Restou comprovada a legalidade da atuação do Insaúde, em especial no
que se refere à contratação da pessoa jurídica vinculada ao impugnante, o que
demonstra a boa-fé na atuação do impugnante perante o Insaúde.

268. O impugnante sequer ocupa posição de diretor estatutário da entidade,
razão pela qual é afastada a aplicação do artigo 135, III, CTN.
269. É
evidente a inexistência de fundamentos que justifiquem a
responsabilidade solidária deste impugnante, razão pela qual requer-se sua
exclusão do polo passivo da presente ação fiscal.
O Impugnante passa a discorrer sobre a atuação do Terceiro Setor no Brasil, em
especial, o modelo de gestão de unidades públicas por Organizações Sociais, por
meio de contratos de gestão, estabelecido na Lei n° 9.637, de 1998.
Explica que, no Brasil, o terceiro setor é formado por entidades privadas sem fins
lucrativos, com as quais o Poder Público celebra parcerias, visando à consecução
do interesse público.
Aponta que, para fins da ação fiscal, é irrelevante a distinção entre Organizações
Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
apresentada no Relatório Fiscal, tendo em vista que o INSAUDE atua apenas como
Organização Social e não possui qualificação como OSCIP.
Diz que as premissas a serem estabelecidas nessa defesa correspondem à
celebração de contratos de gestão com entidades qualificadas como Organizações
Sociais, na forma disciplinada pela Lei n. 9.637, de 1998, e leis estaduais e
municipais que disciplinam o tema nos respectivos entes federativos.
Destaca que a referida lei, no seu artigo 5°, define contrato de gestão como o
instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como
Organização Social, com vistas à formação de parceria entre as partes para
fomento e execução de atividades relativas às áreas de ensino, pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura
e saúde.
Aduz que, em que pese o Relatório Fiscal, no item 5.14, destacar trabalho
científico que aponta suposta violação às premissas constitucionais pelo modelo
de gestão de unidades públicas por Organizações Sociais, a questão restou
superada com o Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.923, do Supremo
Tribunal Federal, que firmou interpretação conforme a Constituição.
Afirma que, a despeito do afirmado no item 5.11 do Relatório Fiscal, a qualificação
de entidades sem fins lucrativos como Organizações Sociais não configura ato
puramente discricionário, tendo em vista que depende da comprovação de uma
série de requisitos.
Fl. 51645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
71
Diz que a atuação do Impugnante enquanto Organização Social se dá de acordo
com as premissas estabelecidas na lei e na jurisprudência, ao contrário do
entendimento fiscal.
Argui que as críticas da Auditoria aos contratos de gestão celebrados pelo
INSAUDE apenas demonstram seu desconhecimento dos modelos de gestão da
saúde pública adotados no Brasil e no mundo.
Discorre, em seguida, acerca da imunidade tributária e o terceiro setor e destaca
algumas considerações do Relatório Fiscal.
Alega que o Impugnante goza de imunidade sobre tributos incidentes sobre
patrimônio, renda ou serviço e sobre contribuições sociais. Aduz que, de acordo
com a doutrina, eventual cobrança de tais tributos acarretaria a supressão de
recursos que, originariamente, seriam aplicados no âmbito social para satisfazer a
demanda de assistência social.
Diz que a natureza das atividades desempenhadas pela entidade permite a fruição
da imunidade tributária prevista na Constituição para entidades de assistência
social e saúde e que inexistem fundamentos que amparem o afastamento da
aplicabilidade dessa previsão ao INSAUDE.
Alega que, para manutenção da imunidade, devem ser atendidos os requisitos do
art. 14 do CTN, os quais foram devidamente observados pela entidade, não tendo
havido ofensa nem a esse dispositivo nem ao art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009:
308. Em relação à suposta distribuição do patrimônio do Insaúde, a autoridade
fiscal alega que a entidade teria distribuído seu patrimônio de forma fraudulenta,
mediante a contratação simulada de pessoas jurídicas relacionadas a integrantes
da entidade.
309. Ocorre que o inciso I do artigo 14 do CTN não veda o pagamento de
diretores ou conselheiros pela prestação de serviços diversos daqueles
desempenhados na função de diretores e conselheiros.
310. A vedação contida no referido inciso refere-se tão somente a distribuição
de lucros ou patrimônio que desvirtue a finalidade da entidade, o que NÃO
ocorreu no caso.
311. A segunda alegação da autoridade fiscal refere-se à pretensa violação, pelo
Insaúde, do inciso III do artigo 14 do CTN, em razão da não apresentação da
íntegra da documentação que comprove suas receitas e despesas.
312. No entanto, deve-se ter em mente que a disciplina do referido inciso impõe
que escrituração contábil da entidade deve estar disponível para que se possa
aferir seu conteúdo e adequação.
313. No caso, foram apresentados os documentos que se encontram em posse
da entidade impugnante, quais sejam: (... )
Fl. 51646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
72
313.1. plano de contas; 313.2. documentação da Auditoria Independente e 313.3.
balancetes de verificação (... )
314. Trata-se de documentação suficiente para verificar a regularidade contábil
da entidade e, portanto, não há falar-se em descumprimento dos requisitos
previstos no artigo 14 do CTN.
315. Além disso, também não há falar-se em suposto descumprimento do artigo
29 da Lei n. 12.101/09.
316. Isso sem mencionar que, no que se refere à alegação da autoridade fiscal
contida no item 7.7.5 de suposta violação ao artigo 29, VI, da Lei 12.101/09, o
texto normativo extrapola o inciso III do artigo 14, do CTN e, por isso foi declarado
inconstitucional no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4480
do Supremo Tribunal Federal.
317. Veja-se: (...)
321. Veja-se julgamento do Tema 32 de Repercussão Geral do STF: (...)
O Impugnante conclui não haver amparo fático ou jurídico para a alegação de
suposta violação, pela entidade, dos requisitos legais no art. 14 do CTN ou da Lei
n° 12.101, de
2009.
Passa a discorrer sobre os apontamentos da auditoria independente: 7.3.
APONTAMENTOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE (...)
327. As ressalvas consideradas pela autoridade fiscal como "irregularidades"
apontadas pela Auditoria Independente referem-se à subvenção de investimento
e ao saldo de fornecedores e controle de custo do ativo imobilizado.
328. No entanto, os próprios auditores destacam que, no que tange à subvenção
de investimento e saldo de fornecedores, não foi possível a verificação de tais
valores.
329. Tal afirmação não implica, de forma automática, conclusão pela
irregularidade das escriturações contábeis.
330. Em relação à inconsistência no controle individualizado do custo do ativo
imobilizado mencionada no item 8.4 do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal se
ateve, mais uma vez, a fundamentos relacionados a ocorrências de períodos
distintos da competência temporal do auto de infração.
331. Isso porque a diferença corresponde ao exercício de 2016.
332. Além disso, as ressalvas apontadas pela Auditoria Independente, uma vez
se tratando de pontos excepcionais relacionados aos documentos contábeis do
Insaúde, NÃO são suficientes para afastar a imunidade tributária da entidade.
333. Ao contrário do procedimento adotado pelo Relatório Fiscal, o parecer dos
Auditores Independentes deve ser analisado na íntegra, de modo que o conjunto
Fl. 51647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
73
de informações nele contidas seja considerado para análise do cumprimento dos
requisitos de imunidade tributária pelo Insaúde (...).
334. Da análise completa do parecer é possível extrair segurança das
demonstrações contábeis verificadas pela Auditoria Independente a partir de
análise conjunta dos documentos do Insaúde.
335. As ressalvas apontadas NÃO são suficientes para comprometer a qualidade
das escriturações.
336. No item 2 do parecer, denominado "Resumo das principais políticas
contábeis", destacaram os auditores:
O Insaúde mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos
administrativos por meio de processo eletrônico, considerando os aspectos de
controle necessários à evidenciação e arquivo.
337. Além disso, a fim de contextualizar a base de opiniões dos auditores
independentes, o parecer assim destaca:
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assuntos descritos na seção a seguir,
intitulada "Base para opinião com ressalva", AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ACIMA REFERIDAS APRESENTAM ADEQUADAMENTE, EM TODOS OS ASPECTOS
RELEVANTES, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Pesquisa
e Gestão em Saúde - Insaúde em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas
(NBC TG 1000 - R1) e interpretação técnica para entidades sem finalidade de
lucros (ITG 2002 - R1).
338. Tais trechos são essenciais para interpretação do parecer da Auditoria
Independente, de acordo com o qual NÃO foram constatadas irregularidades
relevantes nas escriturações contábeis, inclusive no que tange às receitas e
despesas referida no artigo 14 do CTN, e consonantes com os incisos pertinentes
às obrigações acessórias previstas no artigo 29 da Lei n. 12.101.
339. Irregularidades não relevantes não são suficientes para afastar a imunidade
tributária da entidade, em especial quando suas receitas e despesas atendem
critérios e formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
340. Esse é o entendimento jurisprudencial do CARF: (... )
341. Considerando que o parecer da Auditoria Independente aponta meras
ressalvas quanto aos documentos contábeis do Insaúde e que afirma de forma
expressa que a entidade atende, de forma adequada, todos os aspectos contábeis
relevantes, não restam dúvidas de que o Insaúde cumpre as obrigações acessórias
estabelecidas na legislação tributária.
342. Ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, inexistem motivos e
fundamentos suficientes para concluir suposta violação ao artigo 14, III, CTN,
Fl. 51648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
74
tampouco ao artigo 29 da Lei n. 12.101/09, razão pela qual restam impugnados o
auto de infração e os fundamentos do Relatório Fiscal no que se refere às
ressalvas da Auditoria Independente.
O Impugnante afirma, em tópico seguinte, não executar atividade empresária e
discorre sobre o modelo de gestão das Organizações Sociais:
7.4. NÃO EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESÁRIAS. ADEQUADA COMPREENSÃO
DO MODELO DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

343. Às fls. 178 a 182 do Relatório Fiscal a autoridade fiscal defende a suposta
execução de atividade empresária pelo Insaúde em virtude da contratação de
prestador de serviços de gestão e negócios, qual seja, a pessoa jurídica DIMPI -
Gestão em Saúde.
344. No entanto, deixou a autoridade fiscal de se manifestar sobre ponto crucial
do objeto do contrato celebrado entre o Insaúde e a referida empresa (fls. 981 a
984 do processo administrativo).
345. O objeto do contrato é previsto nos seguintes termos: CLÁUSULA
PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O objeto do presente é a prestação, pela CONTRATADA de Serviços de
Assessoria em Qualidade e Saúde, contemplando elaboração de Projetos e
Planilhas e busca de novos processos onde a contratante se enquadre e possa
atuar na Área da Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO ESCOPO
Serviços de Assessoria em Qualidade e Saúde:
i. Elaboração de Planejamento Comercial com o objetivo de organizar e implantar
as ações de conquista de mercado para os serviços da CONTRATANTE; ii. Apoio
em implantações de Projetos; iii. Elaboração e acompanhamento de indicadores
de qualidade para as unidades previamente acordadas; iv. Elaboração de planos
de ação de qualidade para melhoria dos indicadores utilizados; v. Elaboração de
planilhas de viabilidade para serviços previamente acorados; vi. Apoio em
cotações de Serviços e Materiais para Planilha de Viabilidade; vii.
Dimensionamento e planilhamento de equipes de saúde para os serviços
previamente acordados; viii. Apoio em Manutenção e equilíbrio dos contratos; ix.
Vistoria Técnica em novos contratos; x. Prospecção de novos clientes
346. A cláusula segunda, mencionada no Relatório Fiscal para defender a tese da
autoridade fiscal de suposto exercício de atividade empresária pelo Insaúde,
corresponde à descrição dos serviços de Assessoria em Qualidade e Saúde
mencionados na cláusula primeira.
347. Referida cláusula deve ser interpretada à luz da cláusula primeira, que
dispõe sobre o objeto do contrato.
Fl. 51649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
75
348. Na cláusula primeira, por sua vez, a delimitação do objeto é expressa
quanto aos processos nos quais o Insaúde se enquadre e possa atuar.
349. A atuação da pessoa jurídica contratada se limita às atividades em relação
as quais a natureza jurídica do Insaúde de entidade sem fins lucrativos qualificada
como Organização Social se enquadre.
350. Trata-se de previsão contratual crucial para entendimento da relação
jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica e o Insaúde, omitida pelo Relatório
Fiscal.
351. O fundamento do Relatório Fiscal quanto à suposta execução de atividade
empresária pelo Insaúde e o auto de infração NÃO merecem prosperar
Argui então a inexistência de cessão de mão de obra:
7.5. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ENTIDADE REPRESENTANTE DO
TERCEIRO SETOR
352. Alega a autoridade fiscal que os contratos de gestão celebrados entre o
Insaúde e o Poder Público, assim como a realização de processo seletivo, pela
entidade, para contratação de colaboradores, leva à conclusão de que as
atividades desempenhadas pelo Insaúde supostamente caracterizam-se como
cessão de mão de obra. Assim, a entidade não integraria o terceiro setor, mas sim
o segundo setor.
353. Isso porque estaria a entidade supostamente fornecendo meios para o
desenvolvimento de atividade de titularidade do ente público.
354. A conclusão do Relatório Fiscal desvirtua por completo a lógica dos
contratos de gestão e da atuação de Organizações Sociais no gerenciamento de
unidades públicas, modelo este declarado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
355. O contrato de gestão é o instrumento formal que atribui a uma Organização
Social uma atividade de titularidade compartilhada para que a entidade a exerça
nos termos da mesma regulamentação incidente sobre a atividade quando
prestada pelo Poder Público.
356. As Organizações Sociais utilizam estruturas do próprio Poder Público,
executando toda a gestão de tal estrutura.
357. Para desempenho de tais atividades, as entidades qualificadas como
Organizações Sociais contratam pessoas, bens e serviços para prestação de
serviços, execução de obras e fornecimento de produtos necessários para a
execução do objeto do contrato de gestão.
358. A exemplo da Lei n. 9.637/98, há previsão expressa acerca do dever de a
Organização Social publicar regulamento próprio para tanto:
Fl. 51650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
76
Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de noventa dias
contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os
procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como
para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público.
359. É notória a possibilidade de contratação de pessoas, bens e serviços pela
Organização Social para dar cumprimento ao contrato de gestão.
360. Ao contrário do alegado pela autoridade fiscal, a contratação realizada
pelas Organizações Sociais não se confunde, em hipótese alguma, com cessão de
mão de obra.

361. A cessão de mão-de-obra caracteriza-se pela disposição, à contratante, de
trabalhadores do contratado para que realizem serviços relacionados ou não com
sua atividade fim.
362. Na hipótese criada pela autoridade fiscal, o Poder Público estaria
contratando o Insaúde por meio de contrato de gestão para que a entidade
dispusesse à Administração Pública trabalhadores para prestação de serviços.
363. Trata-se de hipótese ilógica que não corresponde à realidade dos contratos
de gestão.
364. A relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e o Insaúde implica a
atribuição à entidade da atividade de gestão de unidades públicas para
consecução do interesse público e dos interesses sociais.
365. Para tanto, o próprio Insaúde realiza contratação de pessoas e serviços
necessários para a gestão de tais unidades públicas.
366. Significa dizer que tais pessoas prestam serviços ao Insaúde e não ao Poder
Público.
367. Não há falar-se em cessão-de-mão de obra.
368. Tampouco há falar-se em suposta finalidade lucrativa na relação
estabelecida entre o Poder Público e entidades qualificadas como Organizações
Sociais.
369. A uma, porque, para qualificação das entidades, é necessário que estas não
possuam finalidade lucrativa.
370. A duas, porque Organizações Sociais prestam serviços sociais para a
população.
371. Veja-se trecho do voto do Min. Luiz Fux no julgamento da ADI n. 1.923:
É que não ocorre, em tal hipótese, a contraposição de interesses, com feição
comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do
contrato administrativo, conforme aponta a doutrina e conforme já ressaltado
pelo voto do ilustre Min. Relator.
Fl. 51651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
77
Ao contrário, a qualificação consiste em uma etapa inicial, embrionária, pelo
deferimento do título jurídico de "organização social", para que Poder Público e
particular colaborem na realização de um interesse comum, que consiste na
prestação de serviços sociais para a população.
372. É livre de dúvidas que a relação jurídica estabelecida entre o Poder Público
e o Insaúde não configura cessão de mão-de-obra, tampouco a contratação de
colaboradores e prestadores de serviços, pelo Insaúde, para concretizar a
execução do objeto do contrato de gestão.
373. Não há falar-se em suposta execução de atividade empresária pelo Insaúde.

m 7I

374. Ao contrário da conclusão da autoridade fiscal, a entidade integra o terceiro
setor e a imunidade tributária a que faz jus não deve ser afastada.
O Impugnante alega, em seguida, o cumprimento dos requisitos para obtenção do
CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social:
8. CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS:
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO INSAÚDE.
375. Ao contrário do alegado no Relatório Fiscal, a entidade impugnante
cumpriu
todos os requisitos necessários para obtenção do CEBAS, nos termos da Lei n.
12.101/09.
376. Antes de entrar no mérito acerca do cumprimento dos requisitos pela
entidade impugnante há de se destacar que a autoridade fiscal sequer possui
legitimidade para verificar tal cumprimento.
377. O item 1.2 do Relatório Fiscal aponta como objeto da ação fiscal "a
verificação formal e material de regularidade no cumprimento dos requisitos para
gozo da imunidade das contribuições previdenciárias e dos requisitos para
obtenção e manutenção do CEBAS".
Fl. 51652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
78
378. Ocorre que, de acordo com a Lei n. 12.101/09, a competência para analisar
eventual cumprimento, por entidade filantrópica, dos requisitos para obtenção do
certificado no âmbito da saúde é do MINISTÉRIO DA SAÚDE.
379. A verificação ocorre por meio de procedimento específico disciplinado pela
lei.
380. Considerando que o Ministério da Saúde houve por bem deferir o
certificado à entidade impugnante, não há dúvidas de que a entidade cumpre os
tais requisitos.
381. Ainda que a entidade não cumpra tais requisitos, cabe ao Ministério da
Saúde a revisão de seu entendimento.
382. A Lei n. 12.101/09 prevê como requisitos necessários para concessão do
CEBAS a entidades de saúde: Art. 4°, I (...), II (...), III (...)
383. A entidade impugnante cumpriu tais requisitos e, ao contrário do afirmado
no item 5.20 do Relatório Fiscal, a entidade possui unidade própria na qual 60%
(sessenta por cento) dos atendimentos realizados ocorrem pelo SUS.
384. É INAPLICÁVEL a esta ação fiscal a jurisprudência do TRF 4* R. citada no
Relatório Fiscal para fundamentar a alegação de suposto descumprimento, pela
entidade impugnante, dos requisitos necessários para concessão do CEBAS.
385. Em primeiro lugar, trata-se de ação judicial que discute o preenchimento
dos requisitos necessários para obtenção do CEBAS por entidade ALHEIA a esta
ação fiscal, qual seja, a Pró-Saúde (exaustivamente mencionada pelo Relatório
Fiscal).
386. Trata-se de entidade sem fins lucrativos que não possui qualquer relação
com a entidade impugnante, de modo que qualquer decisão relacionada às
atividades desempenhadas pela Pró-Saúde não possuem o condão de
fundamentar decisões relacionadas à entidade impugnante.
387. Em segundo lugar, a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento
n.5000097-43.2012.4.04.0000/RS sequer é vigente.
388. Após prolatado o acórdão mencionado no Relatório Fiscal foram
interpostos recursos em face da decisão e, ao final, o agravo de instrumento
restou prejudicado por perda superveniente do objeto, vez que foi proferida
sentença nos autos originários.
389. Embora a sentença tenha julgado procedente a ação popular para anular o
CEBAS da entidade que figura como réu nos autos judiciais foi interposto recurso
de apelação em face da decisão.
390. O TRF4 anulou a sentença de procedência, determinando o retorno dos
autos ao primeiro grau para realização de instrução probatória a fim de verificar
se os requisitos para obtenção do CEBAS foram ou não cumpridos pela entidade.
Fl. 51653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
79
391. Foi realizada a dilação probatória e o feito encontra-se pendente de novo
julgamento no primeiro grau.
392. Significa dizer que o fiscal citou decisão relacionada a outra entidade que
nada tem a ver com o caso concreto e que sequer foi mantida pelo Poder
Judiciário, tendo perdido efeito há muito tempo.
393. Não há dúvidas acerca da IMPRESTABILIDADE da decisão judicial ao caso
em apreço, vez que, além de se tratar de entidade alheia à entidade impugnante,
sequer existe no mundo jurídico.
O Impugnante passa a alegar o caráter confiscatório da multa aplicada.
Sobre o tema, repisa que as exações e as respectivas multas aplicadas não são
devidas, em razão de a entidade fazer jus à imunidade das contribuições sociais,
nos termos do art. 195, §7°, da CF/88.
Depois, subsidiariamente, alega a inaplicabilidade da multa qualificada de 150%,
que considera confiscatória e desproporcional, e afirma a inexistência de dolo,
fraude, sonegação ou conluio.
Aduz que não foi comprovada autoria e prática dos referidos tipos penais.
Assevera que a sonegação se caracteriza pela omissão de informações e que, no
caso, todas as informações foram disponibilizadas às autoridades fiscais.
Argui que a fraude prevista no art. 72 da Lei 4.502, de 1964, citado no §1° do art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996, se refere à fraude penal e que, no caso, não foi
identificado ou individualizado indício de materialidade ou autoria da entidade
para enquadramento nesse tipo.
Pontua que a fraude fiscal consiste em ardil, artifício, embuste praticado pelo
sujeito passivo de má-fé, com a finalidade de enganar a Administração Fiscal e,
com isso, deixar de recolher o tributo devido, abrangendo ainda a falsificação e a
simulação, para esconder a realidade.
Alega não haver que se falar em má-fé dos sujeitos passivos, requisito essencial
para configuração de dolo. Pontua que a entidade não agiu com intuito de
"enganar" a Administração Fiscal, sendo prova disso que toda a documentação foi
fornecida, a qual é idônea e corresponde à realidade fática.
Em relação ao conluio, argui não restar comprovada a união de pessoas físicas ou
jurídicas para obtenção de benefícios, sob cometimento de fraude ou sonegação,
as quais não ocorreram.
Alega ser a multa qualificada de 150% excepcional, mas ter sido aplicada como
regra pela autoridade fiscal, sem a devida fundamentação.
Afirma não ter condições de arcar com o valor lançado, sem comprometer a
própria subsistência e dos demais sujeitos passivos.
Reitera que a multa aplicada possui efeito confiscatório e requer seu afastamento
Fl. 51654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
80
ou redução.
Em tópico seguinte, afirma a inocorrência de prática de ato de improbidade
administrativa, afirmando que eventual representação nesse sentido não merece
prosperar, em razão de as alegações fiscais serem desprovidas de fundamentação
relacionada ao caso concreto.
Ao fim, apresenta seus pedidos, nos termos abaixo:
11. PEDIDOS
439. Requerem os impugnantes:
439.1. Preliminarmente:
439.1.1.
seja declarada a nulidade do auto de infração no que diz respeito
aos fatos ocorridos em períodos diversos daquele de competência do auto de
infração, ante limitação temporal do procedimento fiscal, em especial quanto à
responsabilização do impugnante Marcelo Gurjão Silveira Aith, que iniciou suas
atividades no Insaúde apenas em 2019.
439.1.2.
seja declarada a nulidade do auto de infração ante a utilização de
prova emprestada sem qualquer relação com o procedimento fiscal e os autuados
e, ainda, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.
439.2. Na remota hipótese de superação das preliminares, que o auto de infração
seja julgado improcedente dada a legalidade da contratação de pessoas jurídicas
nas quais figuram como sócios diretores e conselheiros pelo Insaúde, nos termos
da lei, da fundamentação desta defesa e dos documentos comprobatórios.
439.3. Seja afastada a responsabilidade solidária das pessoas físicas impugnantes,
ante a inexistência de qualquer prova que justifique a responsabilização nos
termos do artigo 135, CTN.
439.4. Seja reconhecida a legalidade do modelo de atuação do Insaúde, entidade
qualificada como Organização Social que celebra contratos de gestão com o Poder
Público para gerenciamento de unidades públicas e, consequentemente, seja
reconhecida:
439.4.1.
A inexistência de prestação de serviços de cessão de mão de obra
pela entidade impugnante, tampouco de execução de atividade empresária.
439.4.2.
O direito da entidade impugnante em gozar da imunidade tributária
e a ser portador do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS/Saúde.
439.5. Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do auto de infração,
seja reconhecido o caráter confiscatório da multa arbitrada, de modo que sua
aplicação seja afastada ou, também em caráter subsidiário, reduzida.
Fl. 51655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
81
439.6. Seja reconhecida a inocorrência de ato de improbidade administrativa,
tampouco de conduta tipificada pela lei penal.
440. Os impugnantes provarão o alegado por todos os meios em Direito
permitidos.
Na impugnação ao Auto de Infração de contribuições devidas a outras entidades e
fundos, o Impugnante apresenta as mesmas alegações e pedidos, reiterando não
serem devidas as contribuições lançadas nem a responsabilidade solidária
atribuída aos sujeitos passivos, destacando a legalidade da atuação da entidade.

3.2. IMPUGNAÇÃO DE RONALDO PASQUARELLI
Às fls. 49489, foi juntada uma peça de RONALDO PASQUARELLI, em 28/12/2021,
que se refere a "Recurso" relativo ao processo 19515.721327/2017-01, o qual
trata de Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.
Além dessa peça, duas impugnações foram juntadas aos autos, com as mesmas
alegações, ambas em 06/12/2021, a primeira às fls. 48485, e a segunda, às fls.
49737.
Inicialmente, o Impugnante argui a tempestividade de sua manifestação, juntada
em 06/12/2021, considerando a ciência da autuação em 10/11/2021.
Em seguida, após relatar os termos do relatório fiscal acerca da responsabilidade
tributária que lhe foi atribuída, apresenta preliminares, conforme abaixo descrito.
C - PRELIMINARES
I) AUSÊNCIA DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O Impugnante afirma não ter sido cientificado do Termo de Sujeição Passiva
Solidária das Contribuições para Outras Entidades e Fundos e requer a nulidade
da autuação, por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, previstos no
art. 5°, LIV e LV da CF/88, com base no art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972. Cita
julgado.
II)
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO (AI)
O Impugnante alega não saber se o contribuinte INSAUDE recebeu a notificação
fiscal exigida no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996.
Entende que, diante de sua responsabilização solidária, deveria também ter sido
notificado antes da autuação, para preservar seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Argui serem duas as oportunidades legais que não lhe foram concedidas para
contestação, quais sejam, no início da apuração fiscal, para se defender e
apresentar provas, e no momento da suspensão da imunidade tributária do
INSAUDE, mediante a emissão de ato declaratório, o que caracteriza violação à
Fl. 51656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
82
Constituição da República, tanto em relação ao seu direito de defesa quanto em
relação aos deveres da Administração Pública, relativos à legalidade,
impessoalidade e responsabilidade, previstos no art. 37 da Carta Magna e na Lei
n° 9.784, de 1999. Requer a nulidade da autuação.
III)
AUSÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
O Impugnante aduz não constar do processo administrativo o ato declaratório
suspensivo dos benefícios fiscais da INSAUDE, a prova da ciência do referido ato
pela INSAUDE e a informação e juntada de eventual contestação apresentada pela
entidade.
Argui que tal omissão ofende o princípio da publicidade dos atos da
Administração, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
invalida a autuação.
Defende que, sem o ato declaratório de suspensão da imunidade, não há como
constituir o crédito tributário, por força do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de
1996, e que, em sendo lavrado Auto de Infração, as impugnações apresentadas
contra o ato declaratório devem estar reunidas no mesmo processo
administrativo para julgamento conjunto, conforme disposto no §9° do mesmo
art. 32, o que não ocorreu.
Pede a nulidade da autuação por falta de juntada de documentos essenciais.
IV)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL DIVERSO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INDICADA
O Impugnante diz que, no Auto de Infração, foi indicado como fundamento para a
responsabilidade solidária o art. 135 do CTN, sem referência a nenhum de seus
incisos, enquanto, no Relatório Fiscal, há indicação do art. 124, II, do CTN. Aponta,
em razão disso, a existência de imprecisão e divergência de fundamentos, o que
prejudica o seu direito de defesa.
V)
ILEGITIMIDADE ATIVA - INCOMPETÊNCIA DOS FISCAIS PARA DISCUSSÃO DO
DIREITO AO CEBAS
O Impugnante alega falta de legitimidade da RFB para verificação dos requisitos
de concessão e renovação do CEBAS, tendo em vista que o órgão não consta do
rol taxativo previsto na Lei n° 12.101, de 2009 (artigos 21 e 24). Destaca a
existência de ofensa a garantias fundamentais, previstas no art. 5°, II e LIII da
CF/88.
Argui que eventual autuação da INSAÚDE e demais responsáveis tributários só
poderia ser feita "a posteriori" ou, se feita, teria que ser suspensa até sobrevir o
resultado de representação feita ao Ministério correspondente.
Alega que à RFB caberia representar a entidade ao Ministério que concedeu ou
renovou o CEBAS, em caso de constatação de irregularidades, e somente após
Fl. 51657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
83
decisão por ele exarada, poderia efetuar o lançamento, conforme disposto no §4°
do art. 26 da Lei n° 12.101, de 2009.
Destaca que a própria RFB, através da Solução de Consulta Interna n° 10 da COSIT,
emitida após o advento da Lei n° 12.101, de 2009, estabeleceu, no item 15, que
"O que a Lei não permite à fiscalização é, de imediato, lavrar o auto de infração
com base em ausência de requisito de certificação".
Insiste que a verificação dos requisitos para a obtenção e manutenção do CEBAS
não cabe à RFB, a qual também não tem competência para autuar e processar o
Impugnante em relação à certificação, pelo que deve ser declarada a sua
ilegitimidade e incompetência, bem como a nulidade do AI.
Conclui ser incabível a discussão acerca da anulação do CEBAS da entidade, sendo
pertinente apenas a emissão de representação ao Ministério certificador para
requerer providências, quando é o caso.
VI)
VIOLAÇÃO DE JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL - EFEITO
VINCULANTE - NULIDADE DO AI - TRIBUTAÇÃO NO TERCEIRO SETOR
O Impugnante alega violação a julgado de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal no RE 566.622/RS, que, no Tema 32, estabeleceu a reserva de lei
complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às
entidades beneficentes de assistência social.
Argui que, de acordo com os fundamentos considerados também pela autoridade
fiscal, o art. 195, §7°, e art. 150, VI, c, ambos da Constituição da República, e a
citada decisão vinculante do STF, no tocante aos requisitos para o gozo da
imunidade, devem ser observados os artigos 9° e 14 do CTN, de modo que os
requisitos estabelecidos no art. 29, da Lei n° 12.101, de 2009, na Lei n° 9.532, de
1999, e no RIR não se aplicam ao INSAÚDE e nem a qualquer outra entidade
assistencial.
Aduz ser inegável a nulidade da autuação, que tem como fundamento as leis
citadas e o RIR, uma vez que foi lavrada em outubro de 2021, após a citada
decisão vinculante no RE 566.622, que estabelece a necessária observância
apenas do art. 14 do CTN para fruição da imunidade pelo Terceiro Setor. Cita
julgado proferido em juízo de retratação.
O Impugnante passa a discorrer acerca da administração da entidade, conforme
tópicos abaixo copiados:
VII)
ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE

DIFERENÇA ENTRE DIRETOR ESTATUTÁRIO E DIRETOR EXECUTIVO: EMPREGADO
OU AUTÔNOMO - FALTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO DIRETOR EXECUTIVO
EMPREGADO OU AUTÔNOMO E DE OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPUGNANTE
Fl. 51658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
84
56.
O impugnante é parte ilegítima para compor o polo passivo e responder
solidariamente por eventuais créditos tributários lançados nos autos de infração,
conforme será visto nos itens a seguir.
57.
O INSAÚDE é administrado pelos órgãos referidos no art. 13, do seu
Estatuto Social vigente no período fiscalizado (2017 e 2018), bem como no art. 23
do mesmo documento, de acordo com as atribuições delimitadas no próprio
documento estatutário.
58.
Em nenhum momento dispõe o estatuto social que diretor executivo
contratado (que não foi estatutário) tenha essa responsabilidade, muito menos
prestador de serviços cuja relação jurídica foi estabelecida por intermédio de
pessoa jurídica, que é o caso do impugnante por sua empresa Diretriz
Administração e Consultoria Hospitalar, cabendo aos últimos cumprirem as
determinações exaradas pelos órgãos e diretoria estatutária, motivo pelo qual o
impugnante é parte ilegítima para integrar o auto de infração.
VII.1. DIRETOR ESTATUTÁRIO - CONTRATAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO:
EMPREGADO OU AUTÔNOMO DISTINÇÃO ENTRE DIRETOR ESTATUTÁRIO E
DIRETOR CONTRATADO EQUIPE TÉCNICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
59.
Conforme previsto no Estatuto (artigo 18, inciso I), a Diretoria Estatutária é
eleita pela Assembleia Geral e seus poderes são regulados pelo mesmo
instrumento e leis relacionadas à atuação da associação. Gere os negócios da
Associação e a representa em suas relações externas, sempre de acordo com as
atribuições especificadas no estatuto social.
60.
Por outro lado, de acordo com o estatuto social, o Presidente (autoridade
máxima da diretoria) pode nomear pessoas por procuração.
61.
Neste caso, a entidade opta pela contratação por meio de contrato de
trabalho, seja este de emprego, com anotação na CLT, ou de relação civil por
intermédio dos serviços de profissionais estabelecidos em empresas que
executam a atividade necessitada pela contratante. Não há lei que proíba a
contratação via pessoa jurídica e nem que isso viola algum requisito para
renovação do CEBAS e gozo da imunidade tributária.
62.
Na contratação via CLT se observa a figura do diretor empregado com a
presença dos requisitos legais: pessoalidade, subordinação, remuneração e
habitualidade, com este fazendo jus a todos os direitos trabalhistas previstos na
legislação, fato este que não ocorre em relação ao Diretor Estatutário e nem em
face daquele contratado de forma autônoma, por meio de contrato com uma
pessoa jurídica que detém em seus quadros profissionais especializados, figura
esta conhecida como trabalhador autônomo exclusivo, com vínculo de natureza
civil.
63.
Consta no relatório fiscal que não pode o diretor executivo ser contratado
como pessoa jurídica e apresenta base legal para SOCIEDADE, olvidando os
Fl. 51659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
85
subscritores que o INSAÚDE tem natureza jurídica DIVERSA, pois não é
SOCIEDADE e sim ASSOCIAÇÃO, logo, tais dispositivos não se aplicam para ele.
64.
O diretor estatutário, embora subordinado a outros órgãos estatutários,
mantem relação de subordinação societária com estes, de órgão para órgão, e
não pessoal, sem qualquer relação de emprego ou contratação civil.
65.
Assim é que se difere do Diretor Empregado ou Diretor Autônomo, vez que
estes estão subordinados aos comandos dos superiores hierárquicos, como por
exemplo, ao comando do Presidente da empresa ou entidade.
66.
Nestes termos o teor da súmula 269 do C. Tribunal Superior do Trabalho:
"O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de
trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo
se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego."
67.
Portanto, as três figuras são absolutamente distintas e nossos Tribunais
reconhecem esta diferenciação, pois o Diretor Estatutário goza de autonomia na
condução dos negócios da companhia, empresa ou associação, em nítida oposição
ao Diretor Empregado ou Diretor Autônomo, não eleito, que é subordinado ao
seu superior e, no máximo, age em nome deste por meio de procuração ou
mandato, jamais em nome próprio.
68.
Neste sentido: (... )
69.
Logo, diversos os tipos de contratação, do mesmo modo, diversos os tipos
de responsabilidade de cada um.
70.
Os Diretores Estatutários têm sua responsabilidade prevista tanto na Lei n°
6.404/76, a denominada "Lei das S.A" (aplicado por analogia), quanto no Código
Tributário Nacional.
71.
O artigo 158 da Lei n° 6.404/76 dispõe: (...)
72.
Conforme pode ser visto, o diretor estatutário não é responsável pelas
obrigações que contrair em nome da Sociedade e em virtude de ato regular de
sua gestão e somente responde, civilmente, pelos prejuízos que causar se agir
com culpa ou dolo para causar o prejuízo.
73.
Efetivamente haverá que se comprovar a existência do prejuízo, da culpa ou
do dolo, bem como, o nexo causal para que se possa responsabilizar o Diretor
Estatutário.
74.
Já no inciso II, deverá ser comprovado que o Diretor agiu desrespeitando a
lei ou o estatuto social e a este caberá demonstrar não ter havido prejuízo ou
nexo causal, independentemente da existência de culpa ou dolo.
75.
No tocante à solidariedade, o legislador dispõe que cada Diretor responde
pelos seus atos, a menos que este se enquadre em alguma das exceções legais:
(i)
quando o administrador for conivente com os atos ilícitos de outros
Fl. 51660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
86
administradores;
(ii)
quando, por negligência, deixar de descobrir atos ilícitos praticados por
outros
administradores, e;
(iii)
tendo conhecimento de atos ilícitos de outros administradores, deixar de
tomar providências para tentar impedir a sua prática.
76.
O Código Tributário segue a mesma linha de raciocínio, conforme
disciplinado no artigo 135, inciso III, que prevê a responsabilidade dos Diretores,
gerentes ou representantes da companhia por créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato ou estatuto social.
77.
Vale dizer que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça não tem
aceitado como "infração de lei" a falta de recolhimento de impostos. O
entendimento dominante é de que o não-pagamento do tributo não é suficiente
para transferir a responsabilidade ao Diretor ou dirigente, exceto no caso de dolo.
78.
Ou seja, se o Diretor ou Dirigente Estatutário agiu dentro dos limites legais,
com toda a diligência possível, não é responsável pelos passivos e obrigações da
companhia.
79.
Neste sentido: (... )
80.
Diametralmente oposta vem a ser a responsabilidade do Diretor
Empregado ou Autônomo e membros da equipe técnica.
81.
Diante da falta de autonomia na condução dos negócios, uma vez que deve
seguir as diretrizes fixadas por seus superiores e órgãos estatutários,
notadamente a Diretoria Estatutária e o Presidente da Companhia ou Associação,
não há se falar em responsabilidade por débitos de quaisquer tipos.
82.
Portanto, resta claro e patente que a administração da entidade é feita
pelos órgãos identificados nos art. 13 e art. 23, na medida de cada atribuição
prevista no mesmo Estatuto Social, sendo que o Presidente da entidade sempre
foi ativo, atuante e comparecia diariamente no INSAÚDE.
83.
Veja-se que tanto o artigo 124, II, quanto o artigo 135, III, ambos do CTN
responsabilizam "pessoas expressamente designadas por lei" e os terceiros que
responderão solidariamente, desde que os créditos correspondentes à obrigação
tributária sejam resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração
a lei, contrato social ou estatuto.
84.
A empresa Diretriz prestou serviços para o INSAÚDE por intermédio do
impugnante que nunca ditou os caminhos e diretrizes a serem adotados pela
entidade, nunca deliberou sobre os seus rumos, competências da presidência dela
(instituição), logo, nunca agiu com excesso de poderes, infração de lei ou estatuto
social.
Fl. 51661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
87
85.
O impugnante nunca teve procuração do INSAÚDE e não assinava
contratos, tudo a demonstrar que não tem o menor cabimento a sua inclusão
como devedor passivo solidário.
86.
Ou seja, o impugnante somente era responsável, como prestador de
serviços, por parte das atividades operacionais do INSAÚDE, fato este que não
implica em responsabilização tributária.
87.
E mais, r. Julgador, não há individualização da conduta do impugnante que
leve ao excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatuto.
88.
Leia-se jurisprudência do CARF: (...)
89.
Leia-se o entendimento do STJ quanto a responsabilidade do diretor
empregado, ora utilizado por analogia ao diretor pessoa jurídica para robustecer a
tese acima: (... )
90.
Pelo exposto, o impugnante não é legítimo para responder de forma
solidária com o INSAÚDE perante a Receita Federal e a sua exclusão é medida de
Direito e de Justiça, pelo que, requer-se seja o mesmo retirado do polo passivo da
autuação.
Ainda em sede preliminar, o Impugnante alega ofensa ao devido processo legal e
à ampla defesa, em razão da juntada incompleta de documentos essenciais,
conforme abaixo copiado:
VIII - DA JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - DESRESPEITO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA PELA SRF
91.
Compulsando-se o relatório fiscal vê-se que um dos motivos para a
constatação de que a entidade não mereceria a imunidade constitucional é o fato
de constar no relatório dos auditores independentes acerca das demonstrações
contábeis a alegada remuneração do diretor que estaria descrita na Nota
Explicativa 16, cujos pagamentos se deram por meio de pessoa jurídica, mas os
referidos auditores deixaram claro que "Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto."
92.
Ocorre que o fiscal da RF não apresentou a Nota Explicativa 16, não
especificou qual diretor e qual pessoa jurídica teria recebido remuneração, ou
seja, nenhuma informação e nem acesso ao documento foi dado ao impugnante.
NÃO há como se defender plenamente sem que tenha ciência de todos os dados e
documentos. Ainda mais quando se trata de documentos essenciais que foram
utilizados pela fiscalização para fundamentar o não cumprimento da lei para o
gozo da imunidade e consequente lavratura da autuação, cuja consequência recai
sobre o peticionário.
93.
Mais uma vez o auto de infração está eivado de nulidade diante do fato de
que os fiscais NÃO observaram o devido processo legal, porque NÃO foi
respeitado o princípio constitucional da ampla defesa pela falta de ciência de
Fl. 51662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
88
documento essencial utilizado pela fiscalização em detrimento do impugnante,
em face da NÃO juntada da documentação completa no relatório fiscal.
O Impugnante cita doutrina e requer a nulidade da autuação.
Em seguida, passa ao mérito:
D - DO MÉRITO (...)
X) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA REQUISITOS EXCLUSIVOS: ARTS. 9° E 14 DO CTN -
ATENDIMENTO
O Impugnante afirma terem sido atendidos os requisitos previstos nos artigos 9° e
14 do CTN, para o gozo da imunidade tributária, conforme o quadro a seguir:

9° - É vedado â União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste
Capitulo

14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;

Estatuto social de 13.03.2017 (anexo)
Art 1°. O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE,
identificado de entidade daqui por diante, atual denominação do Hospital da
Santa Casa Jesus Maria Jose ..é associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos com sedesocial

Relatório fiscal, pág. 12: Para o período sob fiscalização, possui CEBAS com
validade até 12/2020.
Estatuto social de 13.03.2017
Fl. 51663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
89
Ari. 34. É proibida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal e a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos,
bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou
qualquer outra vantagem, em qualqer hipótese, inclusive em razão de
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a
quem quer que seja.
Relatório fiscal, pág. 12: Para o período sob fiscalização, possui CEBAS com
validade até 12/2020-
Cita julgados relativos à demonstração do atendimento dos requisitos legais e
conclui que as afirmações fiscais não se sustentam.
Alega em seguida que as Organizações Sociais não se caracterizam como
explicitado no Relatório Fiscal e que a entidade alcançou o percentual de
atendimento ao SUS, para concessão do CEBAS:
XI) TERCEIRO SETOR - SAÚDE - DISTORÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E
CÔMPUTO DO ATENDIMENTO NO PERCENTUAL SUS PARA O CEBAS
105. Organização Social não é exatamente o que consta no relatório fiscal. (... )
111. Feitos os esclarecimentos, argumente-se que qualquer menção à
inconstitucionalidade da lei federal 9.637/98 (lei das Organizações Sociais) está
superada e não merece maiores comentários, porque o STF já reconheceu a sua
constitucionalidade no julgamento da ADI 1923/2015 e conferiu interpretação
conforme a Constituição Federal.
112. Os fiscais referem que o art. 18, lei 9.637/98 é o típico caso no qual não
pode prejudicar a OS, sem qualquer relação com o que escrevia antes e o que
escreveu depois, ou seja, está inserido sem qualquer contexto que justifique, pois,
o artigo 18 em questão trata exclusivamente da hipótese de absorção pela OS de
atividade de entidade federal da saúde extinta e cujo contrato de gestão deve
considerar os princípios do SUS.
113. Afirmam que o INSAÚDE não possui majoritariamente unidades próprias,
mas que administra unidades públicas de saúde, que por isso é remunerada e,
segundo a ótica deles, não é a entidade "quem está atendendo pelo SUS".
114. Não há o menor cabimento em nenhuma das afirmações, com a devida
vênia.
115. O contrato de gestão é firmado entre o Poder Público e a entidade
qualificada como organização social (art. 5°, lei 9.637/98), logo, ainda que exista
"uma unidade sob contrato de gestão" (utilizando-se do termo empregado pelos
fiscais), é porque esta unidade é, no aspecto físico e patrimonial, do Poder
Público.
116. Os leitos do SUS oriundos do contrato de gestão podem ser incorporados,
no limite 10% - art. 22, parágrafo único, Decreto 8.242/14 -, na contagem para o
Fl. 51664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
90
alcance do percentual mínimo estabelecido na lei (60%), por força do art. 4*, § 2°,
da lei 12.101/09, justamente porque não são internações e atendimentos
ambulatoriais oriundos de unidade de saúde da "própria" OS (no aspecto físico e
patrimonial). Ou seja, não pode o INSAÚDE (e nenhuma entidade no país)
computar todos os leitos SUS oriundos dos contratos de gestão que seja
signatário para efeitos de preenchimento do requisito de 60% de oferta de
prestação do SUS (como quer fazer crer o fiscal). Está esclarecido, portanto, o
grande equívoco da fiscalização.
117. E tem mais, r. Julgador. NÃO EXISTIU E NÃO EXISTE PAGAMENTO ao
INSAÚDE ou a qualquer outra entidade, pois não há prestação de serviços com a
contraprestação por ele (remuneração), há sim parceria estabelecida mediante o
contrato de gestão, oriundo da sua qualificação como organização social.
118. A lei 9.637/98, que é modelo da legislação estadual e municipal pelo país
afora, dispõe sobre o fomento (e não pagamento) da seguinte forma: (... )
119. A lei dispõe claramente sobre a natureza jurídica da verba pública que será
repassada: fomento.
120. Salta aos olhos que os repasses financeiros oriundos do contrato de gestão
têm natureza jurídica de fomento, de custeio das unidades de saúde. E,
novamente, cita-se o r. Min. Luiz Fux sobre este tema na obra já referida:
A finalidade de fomento, no caso das organizações sociais, é posta em prática pela
cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as entidades
privadas, após a celebração de contrato de gestão. Este mesmo contrato de
gestão, por outro lado, será o instrumento consensual que viabilizará o
direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância
com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem
alcançados, em uma versão branda da conhecida regulação, temperada pelo
princípio da consensualidade e pela participação dos administrados.
121. Observe-se, r. Julgador, que, a unidade de saúde é pública e o ente público
signatário do contrato de gestão tem a obrigação constitucional de prover e de
custear o funcionamento delas com base nas diretrizes (carta de serviços/perfil
assistencial) que ele estabelece e que está desenhado no Plano de Trabalho e no
próprio contrato de gestão.
122. O professor Paulo Modesto define que:(... )
123. Desta forma, não são todos os atendimentos do SUS oriundos dos contratos
de gestão que podem e são computados para o alcance dos 60% para a renovação
do CEBAS, apenas mínima parte, pois a maior parte é da própria entidade
fiscalizada. E não há pagamento à OS.
124. A gestão objeto do contrato a ser firmado com o Poder Público permitirá
que a OS, conforme a sua missão específica (saúde, educação, pesquisa científica
etc.) traga o seu know-how para a parceira que será estabelecida.
Fl. 51665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
91

125. Consta no relatório fiscal decisão em agravo de instrumento n. 5000097-
43.2012.404.0000/RS) antiga, desatualizada (de 2012), que versava apenas sobre
a concessão de tutela antecipada, portanto, não era sentença, não era acórdão,
não há informação de trânsito em julgado e que é imprestável para o fim que se
pretende dar, sem se olvidar que decisão no RE 566.662 (já abordada nesta peça)
se sobrepõe à decisão indicada pela fiscalização.
126. Outro equívoco em relação aos contratos de gestão (instrumento jurídico
firmado entre a OS e o ente público) diz respeito à afirmação de que o INSAÚDE é
"empresa de cessão de mão de obra" e apresentou-se para tentar subsidiar a
equivocada afirmação alguns processos seletivos abertos (págs. 184 a 186 do
relatório fiscal) disponibilizados no site da entidade.
127. Para cada contrato de gestão a OS (qualquer OS no país, não apenas o
INSAÚDE) tem que contratar recursos humanos para a unidade que gerirá e,
obviamente, para tanto, tem que dar publicidade ao processo seletivo e uma das
formas para isso se concretizar é a publicação no site dele. Esses profissionais
serão seus empregados, serão por ele dirigidos e assalariados. E, evidentemente,
não guarda nenhuma relação ou similaridade com empresa de cessão de mão de
obra que não é nem nunca foi a atividade fim do INSAÚDE, conforme se lê no
estatuto social.
O Impugnante argui, em seguida, a inexistência das infrações relatadas:
XII)
DA INEXISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES RELATADAS
Alega nunca ter sido remunerado por ser membro do Conselho de Administração,
destacando ser o ônus da prova, no caso, da Fiscalização, que dele não se
desincumbiu. Cita doutrina.
Discorre acerca da imputação que lhe foi feita, conforme trechos abaixo copiados:
XIII) DA IMPUTAÇÃO FEITA EM FACE DO IMPUGNANTE
134. Consta no relatório fiscal (p. 52 e 58) específico aos diretores no item 10.1:
(... )
135. O impugnante nunca foi diretor do INSAÚDE, muito menos a sua sócia
Silvana Aparecida Grando Pasquarelli. Acerca das diretorias estatutária e
executiva há tabelas nas págs. 48, 310 e 311 do relatório fiscal. Portanto, ao
impugnante não se aplica tal item.
136. Nada obstante, é imperioso registrar no que toca ao "salário inflado" que
teria havido, não indicaram os fiscais qual seria e o motivo de tal afirmação. Ou
seja, sem qualquer especificidade (salário de quem) e muito menos embasamento
(qual pesquisa séria de mercado).
137. Ao constar no combatido item do relatório fiscal que "Serviços estes muitas
vezes não comprovados", é porque outros tantos serviços ERAM comprovados.
Fl. 51666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
92
Quais serviços e de quem foram comprovados e não comprovados? Qual o
critério

utilizado para se concluir que uns serviços foram comprovados e outros não
foram? Isso não consta no relatório fiscal!
138. Ora, r. Julgador, tudo isso influi de maneira crucial na defesa do
impugnante, pois diante das acusações genéricas, imprecisas e lacônicas há claro
impedimento do exercício da ampla defesa e do contraditório!
139. Crível dizer que o direito de liberdade profissional garante a qualquer
profissional habilitado o exercício da profissão com direito a receber a justa
retribuição e firmar com o seu contratante vínculo jurídico que melhor aprouver a
ambos.
140. Veja-se que até mesmo o dirigente estatutário não está impedido de
receber remuneração, desde que seja por serviço profissional prestado distinto do
exercício do cargo que ocupa, conforme permite a lei 12.868/18 (ART. 23-A)
141. Ou seja, desde que receba remuneração pelo serviço prestado e não pela
função exercida como diretor estatutário.
142. Essa é a interpretação conferida pelo próprio Ministério da Previdência e
Assistência Social ao art. 55, IV da Lei n° 8.212/91, como se depreende do Parecer
CJ n° 639/96, da Consultoria daquele órgão, segundo o qual "não implica
desatenção ao art. 14 do CTN o fato de serem remunerados professores da
entidade pelo exercício das funções de magistério - observados os critérios de
tempo de serviço, habilitação e especialização de cada um -, ainda que integrem a
diretoria, não percebendo, como diretores, qualquer remuneração, sob pena de
afronta ao princípio da liberdade constitucional de profissão".
143. E também em outras decisões ora invocadas por analogia: (... )
144. Especificamente em relação ao impugnante, consta no documento fiscal
que há responsabilidade solidária porque: (... )
145. São situações jurídicas absolutamente distintas, uma é a prestação de
serviços da Diretriz ao INSAÚDE e a outra é o período em que o impugnante foi
membro do Conselho de Administração, inclusive com atividades distintas.
146. A empresa Diretriz é especializada nos serviços de administração, de
operação, entre outros, voltados à área da saúde e terceiro setor, tendo em vista,
especialmente, a expertise do seu sócio, ora impugnante, motivo pelo qual foi
contratada pelo INSAÚDE.
147. Foi desenvolvido importante trabalho pela Diretriz, por intermédio do ora
impugnante, na área operacional, como: (i) estruturação do roteiro e base de
informações necessárias para elaboração dos projetos técnicos que seriam
apresentados nos chamamentos públicos, (ii) avaliação de projetos técnicos e
Fl. 51667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
93
ajustes à realidade local, (iii) implantação do projeto técnico, de estruturação dos
processos que seriam utilizados na gestão das UPA's, hospitais, ambulatórios,
dentre outras unidades de saúde, como: orçamento-programa, plano de ação
conforme responsabilidades do contrato de gestão, controles de metas
qualitativas e quantitativas do contrato de gestão, perfil dos executivos, pesquisa
de satisfação dos usuários, plano de contas contábil ajustado às rubricas dos
contratos de gestão, (iv) participação na seleção dos diretores das unidades de
saúde, (v) orientação as principais diretrizes contratuais (relação jurídica INSAÚDE
e seu contratante), (vi) supervisionar o desempenho do contrato de gestão no que
toca à equipe de gestão e (vii) propositura de mudanças na equipe de gestão na
hipótese de o desempenho não estiver a contento; (viii) promover a maximização
dos resultados e a melhoria contínua da gestão e da assistência ao paciente; (ix)
coordenação da preparação de relatórios de análise de desempenho: orçamento,
relatório de atividades e cumprimento de metas; (x) coordenação para elaboração
e a gestão do plano estratégico e programa de qualidade de cada contrato,
garantindo o atingimento de metas; (xii) orientação no cumprimento das
instruções e normas institucionais; (xiii) indicar as estratégias de gestão e
desenvolvimento na área de operações; (xiv) coordenação da operacionalização
de todas as ações necessárias ao encerramento dos contratos, transferindo
formalmente às diversas áreas da sede do INSAÚDE as atividades remanescentes;
(xv) orientação aos diretores das unidades de saúde; (xvi) participação na
elaboração de diversos processos de qualificação do INSAÚDE como Organização
Social de Saúde para Estados e Municípios, o que resultou em aproximadamente
35 títulos em âmbito nacional.
148. Junta-se com esta peça inúmeros e-mails que comprovam as atividades
rotineiras, diárias, dos serviços prestados pela empresa Diretriz na operação dos
contratos de gestão e apoio às diretorias e à presidência e que não guardam
nenhuma relação com as atribuições como membro do Conselho de
Administração. Repita-se: nenhuma!
149. Pelas diversas atividades desenvolvidas pela Diretriz, por intermédio da
pessoa do impugnante, é que foi devidamente remunerada.
150. As robustas provas documentais da prestação dos serviços que são ora
apresentadas não são as únicas, pois há provas testemunhais à medida em que a
execução dos serviços também se dava por rotineiras ligações telefônicas para os
diretores das unidades geridas e mensagens por WhatsApp, além do
comparecimento diário do impugnante no INSAÚDE, como também há relatórios
de viagens para visitas nas unidades administradas para reuniões com os gestores
e análise da prestação de serviços (estes últimos em poder da entidade).
151. E tem mais, r. Julgador. O período que o impugnante compôs os Conselhos
de Administração da entidade e do específico para o município de São Paulo É
INFERIOR AO PERÍODO DOS TRIBUTOS COBRADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 51668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
94
152. A seguir o período que ele compôs o Conselho de Administração da
entidade, extraído do relatório fiscal, p. 59, qual seja, de 02.08.2016 a 09.05.2017:
(...)
153. E o período que compôs o Conselho de Administração para o município de
São Paulo, extraído do relatório fiscal, p. 60, qual seja, de 02.08.2016 a
09.05.2017: (... )

154. Para ficar bem claro o descompasso dos períodos em que a fiscalização
impôs responsabilidade solidária ao impugnante (2017 e 2018) e o período em
que ele fez parte dos Conselhos de Administração (4 meses e 8 dias em 2017),
apresenta-se a seguinte tabela: (... )
155. Em 2017 o impugnante compôs os Conselhos de Administração do INSAÚDE
por apenas 4 meses e 8 dias e pela concomitância da prestação de serviços da
empresa Diretriz no mesmo período, a fiscalização impôs o pagamento de TODOS
OS TRIBUTOS DOS ANOS INTEIROS DE 2017 E DE 2018! Conduta ilegal e
inconstitucional que fica veementemente rechaçada.
156. E sobre o Conselho de Administração para o município de São Paulo,
esclareça-se que ele foi criado para atender as exigências do ente público para
qualificar o INSAÚDE como Organização Social da Saúde (OSS) e, assim, viabilizar a
participação em chamamento público quando houver.
157. Pois bem, o impugnante passou a integrar o Conselho em 02.08.2016, mas
a qualificação do INSAÚDE como OSS ocorreu somente em 03.06.2017, quando o
impugnante já não era mais membro do referido Conselho porque dele se
desligou em 09.05.2017, como consta no relatório fiscal na p. 60.
158. Leia-se no site do município de São Paulo os dados da qualificação do
INSAÚDE
como OSS
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/
coordenacao_de_parcerias_com_o_terceiro_setor__copats/cents/index.php?p=1
3 87 7). (...) Data da Qualificação: 03/06/2017
159. Significa dizer, r. Julgador, que o Conselho de Administração para o
município
de São Paulo existiu apenas formalmente durante o período em que o
impugnante
foi seu membro, com vistas à qualificação do INSAÚDE como OSS, tanto é que a
qualificação só aconteceu após a saída do impugnante do referido Conselho, de
modo que NUNCA EXERCEU NENHUMA ATIVIDADE NESTE CONSELHO.
160. Portanto, uma vez que o impugnante prestava serviços ao INSAÚDE por
intermédio da sua empresa Diretriz, não é admissível que ela (Diretriz) deixasse de
Fl. 51669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
95
receber remuneração, pelo que, resta impugnada a motivação da fiscalização
porque o valor recebido foi em virtude do serviço prestado que não tem nenhuma
relação com as atividades específicas de membro do Conselho de Administração.
161. As demais empresas referidas na fiscalização não dizem respeito ao
impugnante, pelo que, não tem condições nenhuma de abordá-las.
162. Por fim, constata-se que os fiscais DESVIARAM totalmente o foco da
fiscalização, que é a prestação de serviços regulares do impugante, por sua
empresa Diretriz, para o INSAÚDE, e trouxeram fatos ESTRANHOS relacionados à
prestação de serviços da Diretriz e do impugnante à outra entidade, a Pró-Saúde.
Isso nada mais é do que a prova de que os fiscais não tinham o que atacar, não
tinham o que alegar ou apontar e foram buscar outra relação jurídica para trazer
para esta autuação para acrescentar mais páginas ao extenso relatório fiscal sem
o menor nexo de causalidade.
163. Nada mais violador do princípio e garantia do devido processo legal
assegurados na Constituição Federal! Os fiscais apresentaram das págs. 68 a 79 do
relatório fiscal, documentos da relação havida entre a Diretriz e a Pró-Saúde como
se fossem da relação jurídica havida entre a Diretriz e o INSAÚDE. Que conduta
desesperada da fiscalização e que fica veementemente rechaçada!
164. Aqui o processo é do INSAÚDE do qual o impugnante é apontado como
solidário e não da Pró-Saúde que tem o processo fiscal específico.
165. Portanto, os fatos descritos neste capítulo não revertem em nenhuma
conduta ilegal que afete o impugnante, pelo que, não houve falseamento de
contratação de serviços, não houve pagamento sem causa e, por consequência,
não houve falseamento de lançamentos contábeis e muito menos vulnerabilidade
do patrimônio da instituição.
O Impugnante alega então não ser sujeito passivo do lançamento:
XIV) O IMPUGNANTE NÃO É SUJEITO PASSIVO
Discorre acerca dos institutos da responsabilidade e da solidariedade, afirmando
sua diferença e citando doutrina.
Alega que nunca esteve vinculado ao fato gerador das contribuições lançadas,
uma vez que este é a remuneração paga a empregados e contribuintes
individuais, os quais nunca foram por ele contratados.
Conclui que, considerando a inexistência de vínculo ao fato gerador das exações,
não lhe cabe nenhuma responsabilidade tributária, porque não é sujeito passivo
nem por solidariedade.
Afirma, sem seguida, a impossibilidade da solidariedade prevista no art. 124, II, e
135, III, ambos do CTN:
XV)
DA IMPOSSIBILIDADE DA SOLIDARIEDADE - ARTS. 124, II e 135, III, CTN
Fl. 51670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
96
Destaca, neste ponto, que a solidariedade prevista no art. 124, II, do CTN decorre
de lei, mas que, além dela, deve haver vinculação ao fato gerador, nos termos do
art. 128 do CTN.
Afirma não possuir nenhuma vinculação aos fatos geradores das exações
constantes dos AI.
Entende que caberia à Fiscalização indicar a lei que impõe a sujeição passiva dos
sócios de pessoas jurídicas prestadoras de serviços à entidade, o que não fez.
Considera haver por isso cerceamento de defesa e improcedência do AI.
Lembra que a Lei n° 8.620, de 1993, que impunha a responsabilidade solidária dos
sócios da sociedade limitada por débitos previdenciários foi declarada
inconstitucional pelo STF.
Atesta que, de outro lado, o art. 135, III, CTN, também não tem aplicação ao caso
concreto.
Cita doutrina e destaca que a regra é a não responsabilização, premissa que deve
ser observada.
Alega que, para haver a responsabilização dos indicados pelo dispositivo legal, é
necessário a prática de atos de gestão junto ao INSAUDE, os quais nunca foram
praticados pelo Impugnante, ainda menos com infração à lei ou ao estatuto, com
dolo ou fraude.
Aduz que os fiscais não apresentaram a subsunção dos fatos à norma no que
tange ao excesso de poder, à infração de lei ou estatuto nem o permissivo legal
para que um infrator responda por ato de outro infrator.
Diz que vê uma autuação com valor expressivo, sem sequer haver inadimplência
do INSAÚDE e que, ainda que fosse esse o caso, não seria possível a
responsabilização solidária do Impugnante.
Conclui ser incabível o enquadramento no art. 135, I e II do CTN; que o
Impugnante não se adequa a nenhum dos incisos do art. 134 do CTN; e que nunca
foi mandatário, preposto ou empregado do INSAÚDE.
No
tópico
seguinte
"XVI)
DA
REPRESENTAÇÃO
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA", o Impugnante contesta a Representação emitida e destaca o
disposto no art. 19 da LIA (Lei de Improbidade Administrativa), que define como
crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Passa a contestar a Representação Fiscal para Fins Penais emitida, sob o título
"XVII) DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS", e afirma que o Impugnante
não praticou nenhum ato ilegal ou criminoso.
Impugna a multa qualificada, sob o título "XVIII) MULTA QUALIFICADA", alegando
não haver que se falar em multa duplicada, por não restarem configurados os
artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Reforça não haver demonstração da
Fl. 51671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
97
intenção de não recolhimento de tributos, os quais não foram adimplidos porque
o INSAÚDE é entidade imune.
Requer por isso a redução da multa, caso seja mantida a autuação.
Ao fim, afirma que provará o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos e pede a nulidade ou a improcedência dos Autos de Infração.
3.3. IMPUGNAÇÃO DE SILVANA PASQUARELLI
Às fls. 49568 foi juntada a peça de SILVANA PASQUARELLI, que se refere a
"Recurso" relativo ao processo 15746.722390/2021-69, o qual trata de Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos.
SILVANA PASQUARELLI foi cientificada do lançamento em 11/11/2021 (AR, fls.
49724) e apresentou a impugnação de fls. 48795, juntada em 06/12/2021,
arguindo sua tempestividade, considerando a ciência da autuação em
10/11/2021.
Inicialmente, a Impugnante ressalta o teor do lançamento fiscal e afirma serem
distintas as imputações contidas no Termo de Sujeição Passiva Solidária e no
Demonstrativo de Responsáveis Tributários do Auto de Infração. Rechaça todas as
alegações contidas nos Autos de Infração, Relatório Fiscal e Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Em seguida, apresenta preliminares, arguindo a nulidade da autuação, nos
mesmos termos da impugnação de RONALDO PASQUARELLI, conforme subtítulos
a seguir: I) AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FISCAL; II) AUSÊNCIA DE ATO
DECLARATÓRIO
DE
SUSPENSÃO
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA;
III)
ENQUADRAMENTO
LEGAL
DIVERSO
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
INDICADA; IV) ILEGITIMIDADE ATIVA - INCOMPETÊNCIA DOS FISCAIS PARA
DISCUSSÃO DO DIREITO
AO CEBAS; V) VIOLAÇÃO DE JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL e VII)
JUNTADA
INCOMPLETA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
Alega ainda a ilegitimidade passiva da Impugnante e discorre sobre a
administração da entidade, nos termos abaixo copiados:
VI) ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE - FALTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE
55.
A impugnante é parte ilegítima para compor o polo passivo e responder
solidariamente por eventuais créditos tributários lançados nos autos de infração,
conforme será visto nos itens a seguir.
56.
O INSAÚDE é administrado pelos órgãos referidos no art. 13, do seu
Estatuto Social vigente no período fiscalizado (2017 e 2018), bem como no art. 23
do mesmo documento, de acordo com as atribuições delimitadas no próprio
documento estatutário.
Fl. 51672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
98
57.
Em nenhum momento dispõe o estatuto social que prestador de serviços
cuja relação jurídica foi estabelecida por intermédio da pessoa jurídica Diretriz
Administração e Consultoria Hospitalar, na qual a impugnante é sócia com
Ronaldo Pasquarelli, deva responder pela entidade.
58.
A impugnante, apesar de ser sócia da empresa Diretriz, não prestou
serviços ao INSAÚDE por intermédio da referida empresa, vez que eles foram
prestados exclusivamente pelo sócio Ronaldo Pasquarelli, na área operacional.
59.
Ronaldo Pasquarelli, inclusive, é também responsável solidário nesta
autuação e se defenderá.
60.
Assim é que todos os pagamentos feitos pelo INSAÚDE à Diretriz
decorreram das atividades desenvolvidas pelo sócio Ronaldo Pasquarelli que
comparecia diariamente na entidade. Tais atividades desenvolvidas por ele não
tinham nenhuma relação com as atividades específicas do Conselho de
Administração.
61.
A pessoa jurídica DIRETRIZ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR
não se confunde com a pessoa física da sua sócia, ora impugnante.
62.
Os fiscais incluíram a impugnante como responsável solidário pelo simples
fato de que é sócia de uma empresa que prestou serviços ao INSAÚDE
concomitantemente a parte do período em que foi membro do Conselho de
Administração no ano de 2017.
63.
A impugnante NUNCA recebeu nenhum valor por intermédio da empresa
que é sócia, Diretriz, por ter sido membro do Conselho de Administração. Nunca!
64.
Pelo exposto, a impugnante não é legítima para responder de forma
solidária com o INSAÚDE perante a Receita Federal e a sua exclusão é medida de
Direito e de Justiça, pelo que, requer-se seja a mesma retirada do polo passivo da
autuação.
A Impugnante passa ao mérito e segue com as mesmas alegações da impugnação
de RONALDO PASQUARELLI, conforme subtítulos a seguir: VIII) OBJETIVO DA
FISCALIZAÇÃO; IX) IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - REQUISITOS EXCLUSIVOS: ART. 9° E
14 DO CTN - ATENDIMENTO; X) TERCEIRO SETOR - SAÚDE - DISTORÇÃO SOBRE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CÔMPUTO DO ATENDIMENTO SUS PARA O CEBAS; XI) DA
INEXISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES RELATADAS.
Insurge-se contra a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída, nos
subtítulos a seguir: XII) DA IMPUTAÇÃO FEITA EM FACE DO IMPUGNANTE; XIII) A
IMPUGNANTE NÃO É
SUJEITO PASSIVO, E XIV) A IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE. Além de
apresentar as mesmas
alegações da impugnação de RONALDO PASQUARELLI, a Impugnante repisa serem
distintas as situações jurídicas de prestação de serviços ao INSAUDE pela DIRETRIZ
Fl. 51673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
99
e pelo sócio RONALDO PASQUARELLI, e as atribuições da Impugnante no período
em que foi membro do Conselho de Administração.
Nesse sentido, aduz que compôs o Conselho de Administração da entidade em
período inferior ao período dos tributos cobrados no Auto de Infração, isto é, fez
parte do Conselho Geral até 22/09/2017 e do Conselho do Município de São Paulo
Geral até 30/11/2017.
Explica que o Conselho do Município de São Paulo existiu apenas formalmente
durante o período em que a Impugnante foi seu membro, com vistas à
qualificação do INSAÚDE como OSS, e que nunca exerceu nenhuma atividade
neste conselho.
Contesta, com as mesmas alegações da impugnação de RONALDO PASQUARELLI,
a utilização de prova emprestada e conclui que os fatos descritos no Relatório
Fiscal não caracterizam conduta ilegal que afete a Impugnante, não tendo havido
falseamento de contratação de serviços, pagamento sem causa, nem falseamento
de lançamentos contábeis ou vulnerabilidade do patrimônio da instituição.
Insurge-se contra a Representação por Improbidade Administrativa e a
Representação Fiscal para Fins Penais, mencionadas no Relatório Fiscal.
Contesta a multa qualificada.
Por fim, apresenta seus pedidos, requerendo a produção de todos os meios de
prova, o reconhecimento das nulidades do Auto de Infração ou, se superadas, a
improcedência do lançamento.
3.4. IMPUGNAÇÃO DE CARLOS JOSÉ MASSARENTI
CARLOS JOSÉ MASSARENTI foi cientificado do lançamento em 23/02/2022 (AR, fls.
49721). Esse sujeito passivo apresentou a peça de defesa de fls. 49094, em
06/12/2021, relativa às contribuições previdenciárias.
Inicialmente, argui a tempestividade da impugnação, considerando a ciência da
autuação em 10/11/2021.
Apresenta, em síntese, as mesmas alegações das impugnações de RONALDO
PASQUARELLI E SILVANA PASQUARELLI quanto a preliminares, ao mérito, à
Representação por Improbidade Administrativa e à Representação Fiscal para Fins
Penais.
Repisa serem distintos os termos da responsabilidade tributária que lhe foi
atribuída no Termo de Sujeição Passiva Solidária e no Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e rechaça todas as alegações contidas nos Autos de
Infração, Relatório Fiscal e Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Apresenta preliminares, nos mesmos termos já relatados.
Alega que as condutas indicadas no Termo de Sujeição Passiva Solidária, no seu
"contexto" são diferentes das indicadas no Auto de Infração Contribuição
Fl. 51674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
100
Previdenciária Patronal, no tópico "Motivação", o que prejudica seu direito de
defesa e enseja a nulidade da autuação.
Aduz ser parte ilegítima para compor o polo passivo e responder solidariamente
pelos créditos lançados.
Afirma ter sido vice-presidente da entidade em parte do período fiscalizado, visto
seu desligamento do quadro de associados em 29/01/2018, conforme documento
que junta, de modo que a data constante da p. 310 do Relatório Fiscal, de
28/02/2018, está equivocada.
Explica que o INSAÚDE é administrado pelos órgãos referidos no art. 13 do
estatuto social vigente no período fiscalizado (2017 e 2018), sendo que a vice-
presidência compõe a diretoria, que é um desses órgãos.
Alerta que as atribuições do vice-presidente estão delimitadas no parágrafo único
do art. 24 do referido estatuto social e que o Impugnante nunca substituiu o
Presidente nem o auxiliou no desempenho de suas tarefas, por não ter sido
requisitado.
Argui que, mesmo que tivesse executado alguma atividade, seria necessário mais
para poder justificar a sua inclusão no polo passivo da autuação.
Discorre acerca dos diretores estatutários, que têm sua responsabilidade prevista
na Lei n° 6.404, de 1976 e no CTN.
Cita o art. 158 da Lei n° 6.404, de 1976, e diz que o diretor estatutário não é
responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de
ato regular de sua gestão, e que somente responde civilmente pelos prejuízos que
causar se agir com culpa ou dolo.
Aponta que, na mesma linha, o art. 135, III, do CTN, prevê a responsabilidade dos
diretores, gerentes ou representantes da companhia por créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto social.
Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não tem
aceitado como "infração de lei" a falta de recolhimento de impostos.
Aduz que, se o diretor ou dirigente Estatutário agiu dentro dos limites legais, com
toda a diligência possível, não é responsável pelos passivos e obrigações da
companhia, e que essa é a hipótese do caso concreto. Cita julgados do CARF.
Conclui não ter legitimidade para responder de forma solidária com o INSAÚDE
perante a Receita Federal e requer a sua exclusão do polo passivo da autuação.
Aduz que, em relação a si, consta no documento fiscal que há responsabilidade
solidária porque:
18.3 Selecionados os DIRETORES ESTATUTÁRIOS em exercício durante parte ou a
totalidade do
Fl. 51675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
101
período fiscalizado (2017 e 2018) por prática de excesso de poderes ou infração à
lei, contratos sociais ou estatutos.
Destaca que a atuação do vice-presidente, conforme determina o estatuto social,
somente se daria no caso de substituição do Presidente e ou auxílio no
desempenho de suas tarefas, o que não ocorreu. Aduz que a Fiscalização não
trouxe, no relatório fiscal, nenhuma conduta ou fato sobre a atuação do
Impugnante nessas hipóteses.
Repisa que a Fiscalização não indicou de forma individualizada qual conduta
prevista no estatuto social o Impugnante, no exercício do cargo de Vice-
Presidente, substituindo ou auxiliando o Presidente, teria caracterizado excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto social.
Destaca que não contratou nem participou da contratação de nenhuma das
empresas referidas no Relatório Fiscal.
Destaca ainda que o período em que o Impugnante foi vice-presidente é inferior
ao período dos tributos cobrados na autuação, uma vez que deixou o cargo em
29/01/2018, pelo que não pode responder por todo o período de apuração.
Ao fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova, requer o
reconhecimento das nulidades apontadas ou, alternativamente, a improcedência
da autuação.
Em 15/03/2022, CARLOS JOSE MASSARENTI apresentou a petição de fls. 49709,
afirmando ter apresentado impugnação ao lançamento em 03/12/2021 e, não
obstante, ter recebido da RFB, em 23/02/2022, o Termo de Sujeição Passiva
Solidária somente em relação às contribuições previdenciárias patronais (que já
havia sido enviado com as autuações), além de "pen drive" com cópia do
processo, anterior às impugnações apresentadas.
Argui que esses documentos deveriam ter sido disponibilizados anteriormente, a
fim de permitir sua ampla defesa e o contraditório, já que o interessado não teve
acesso ao processo.
Afirma não ter sido encaminhado junto a esses documentos nenhum ofício
explicativo nem notificação de ciência.
Registra o ocorrido, ratifica as impugnações e requer cópia do processo.
3.5. IMPUGNAÇÃO DE FERNANDO DOS SANTOS SILVA
Às fls. 49326, foi juntada a impugnação de FERNANDO DOS SANTOS SILVA, de
14/12/2021, contra o lançamento de contrições previdenciárias patronais. A
ciência do lançamento se deu por via postal em 10/11/2021 (fls. 48316).
A peça contestatória apresenta os mesmos termos da impugnação apresentada
por INSAUDE e outros sujeitos passivos, já relatados no item 3.1 acima.
3.6
IMPUGNAÇÃO DE WALTER SOUZA PINTO
Fl. 51676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
102
Às fls. 49407, foi juntada a impugnação de WALTER SOUZA PINTO, com solicitação
de juntada de 15/12/2021, contra o lançamento de contrições previdenciárias
patronais. A ciência do lançamento se deu por via postal em 23/02/2022 (fls.
49720).
A peça contestatória apresenta os mesmos termos da impugnação apresentada
por INSAUDE e outros sujeitos passivos, já relatados no item 3.1 acima.
3.7
IMPUGNAÇÃO DE MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO
MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO foi cientificado do lançamento por edital em
02/12/2021 (fls. 49728), após devolução da correspondência enviada em
09/11/2021 (fls. 48320).
Em 01/02/2022, foi solicitada a juntada da impugnação desse sujeito passivo, fls.
49587.
Ao relatar os fatos, o Impugnante diz ter sido incluído indevidamente no polo
passivo do lançamento, visto que, à época da apuração fiscal, era empregado
celetista da organização social e atuava unicamente como gestor hospitalar, um
cargo essencialmente técnico, sem participar da gestão administrativa, financeira
ou fiscal da INSAÚDE.
Diz que foi a ele atribuída responsabilidade pessoal (e não solidária) pelo crédito
apurado, já que o fundamento é o art. 135 do CTN.
Assevera que a autoridade fiscal não especificou as condutas delituosas que
teriam sido por ele praticadas, caracterizadas como prática de atos com excesso
de poderes ou infração à
lei.
Destaca que, além de não haver comprovação da prática de qualquer tipo de
infração tributária, o Impugnante não faz parte do rol de acusados de
recebimento de vantagens indevidas, não incidindo nas infrações ao artigo 14,
inciso I, do CTN, ou ao artigo 29, incisos I e V, da Lei 12.101, de 2009, vigente à
época dos fatos.
Diante disso, argui que, independentemente do desfecho da autuação em relação
ao mérito, as cobranças devem ser anuladas e canceladas em relação ao
Impugnante, tendo em vista que a sua condição de suposto responsável tributário
não se justifica.
Em seguida, como preliminar, alega a nulidade da intimação por edital e o
cerceamento de defesa, citando jurisprudência do CARF:
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL E O CERCEAMENTO DE DEFESA -
JURISPRUDÊNCIA CARF
Inicialmente cumpre esclarecer que o Impugnante teve conhecimento da
lavratura dos autos de infração, assim como sobre a sua responsabilização
Fl. 51677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
103
passiva, no dia 28/12/2021, ao acessar a sua Caixa Postal do e-CAC da RFB (Doc.
01).
Na ocasião, a Caixa Postal continha uma mensagem pendente de leitura, enviada
no dia 17/11/2021, que tinha por objetivo avisar o Impugnante a respeito da
publicação de edital eletrônico, o Edital n° 011528024, com instruções para
acesso em página própria da RFB: (...)
Como o acesso e leitura da referida mensagem ficam registrados, é possível
visualizar que a primeira leitura [da mensagem enviada em 17/11/2021] foi
efetuada apenas em 28/12/2021, conforme abaixo: (... )
Para a sua surpresa, ao acessar o aludido edital (Doc. 02) o Impugnante tomou
conhecimento do encerramento de ação fiscal, assim como da lavratura de autos
de infração no bojo do processo administrativo n° 15746-722.252/2021-80: (...)
Como o edital foi publicado em 17/11/2021, constou do documento que a ciência
tácita do Impugnante ocorreria em 15 (quinze) dias, precisamente no dia
02/12/2021.
Ocorre que referida intimação por edital se deu de forma indevida, contrariando a
legislação processual, visto que não houve a diligência necessária para o correto
cumprimento do procedimento de intimação, na forma estabelecida no artigo 23
do Decreto 70.235/1972. (... )
O Impugnante é pessoa física que sempre transmitiu, regular e tempestivamente,
as respectivas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF), informando o endereço de sua residência, que há anos permanece o
mesmo: Rua Vicente Lazzari, 77, Bairro Jardim Princesa, CEP 02856-000, São
Paulo/SP. Isso se confirma pela informação constante de suas declarações de
ajuste apresentadas desde o ano-calendário de 2011, disponíveis para consulta no
e-CAC da RFB (Docs. 03 a 12).
Não obstante o seu endereço seja certo, o Impugnante não tem conhecimento de
que a RFB tenha tentado efetuar a sua intimação postal, tampouco se escusou de
receber quaisquer correspondências oficiais em sua residência. Aliás, o
Impugnante não tinha sequer conhecimento do processo investigativo, já que não
trabalhava mais na INSAÚDE desde o 2018 e, conforme será abordado
oportunamente, nunca foi chamado a participar do processo administrativo,
como parte ou interessado. (... )
Como não poderia deixar de ser, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de
que a intimação por edital é nula quando não comprovado motivo justo para
adoção desta hipótese residual, sendo que a mera devolução do AR, quando
negativo, não se mostra como motivação suficiente, mas mero indício de
irregularidade: (... )
Fl. 51678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
104
Dessa forma, considerando que o Impugnante foi efetivamente intimado da
lavratura dos Auto de Infração - por meio eletrônico, ao acessar a sua Caixa Postal
do eCAC da RFB - no dia 28/12/2021 (terça-feira), o termo inicial para contagem
do prazo se deu no primeiro dia útil subsequente, em 29/12/2021 (quarta-feira),
de maneira que o prazo final para apresentação da sua defesa corresponde ao dia
27/01/2022 (quinta-feira), o que releva a sua tempestividade.
Considerando a data da ciência em 28/12/2021, alega a tempestividade da
impugnação apresentada.
Afirma, em seguida, a sua legitimidade para apresentação da impugnação, por ter
sido contra si lavrado Termo de Responsabilidade Solidária, com base nos artigos
9°, II, e 58, II, da Lei 9.784, de 1999, bem como em atendimento à Súmula 71 do
CARF.
Ainda em sede de preliminar, assinala que sua defesa visa apenas questionar a
legalidade e legitimidade da imputação de responsabilidade pessoal ao
Impugnante pelos débitos do INSAUDE, associação da qual foi empregado entre
agosto/2017 e setembro/2018, e não discutir o mérito das autuações fiscais, nem
se o INSAUDE faz jus ou não à imunidade das contribuições previdenciárias ou à
renovação e manutenção do CEBAS.
Sob o tópico "Do Direito", argui a nulidade dos autos de infração por falta de
intimação do Impugnante no curso da fiscalização.
Discorre acerca da responsabilidade tributária e apresenta considerações sobre a
responsabilidade de terceiros.
Contesta a responsabilidade tributária pessoal a ele atribuída e discorre sobre a
acusação de excesso de poderes.
Afirma ter sido contratado pelo INSAUDE como empregado, gestor hospitalar, no
período de 28/08/2017 a 28/09/2018, e que, como tal, tinha as seguintes
atribuições, todos essencialmente técnicas:
-
visitas às unidades de saúde, acompanhando os projetos administrados
pela INSAÚDE;
-
coleta de dados das unidades de saúde para reporte ao seu superior
imediato, o Diretor de Operações, com informações sobre quantidade e tipo de
atendimentos; plantões médicos; materiais e medicamentos utilizados;
equipamentos etc.; .
-
elaboração de relatórios administrativos com os dados coletados,
reportando os resultados ao Diretor de Operações
Alega que, apesar de responsável por parte importante da administração
hospitalar, jamais gozou de poderes de gestão ou administração na INSAÚDE,
atendo-se unicamente a atividades operacionais.
Fl. 51679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
105
Aduz que não participou da gestão administrativa ou financeira da INSAÚDE nem
quando era contratado como administrador hospitalar, durante o período de
agosto a dezembro de 2017, nem durante os meses de janeiro a setembro de
2018, enquanto exerceu o encargo para o qual foi convidado e promovido de
Diretor de Operações.
Argui que, no período em que permaneceu contratado como Diretor de
Operações da INSAÚDE, suas atribuições eram as seguintes:
-
análise dos relatórios assistenciais elaborados pelos diretores das unidades
de saúde, de modo verificar se as metas de atendimento estavam sendo
devidamente cumpridas;
-
visitas às unidades de saúde, com o intuito de supervisionar as estruturas
físicas, os protocolos de atendimentos assistenciais, os controles de estoques e
demais procedimentos administrativos pertinentes;
-
suporte aos diretores e gerentes das unidades de saúde, no caso de
qualquer eventualidade relacionada à rotina da administração hospitalar.
Assevera que a base do trabalho fiscal é a acusação de pagamentos da INSAÚDE
para a própria diretoria executiva, na forma de pessoas jurídicas titularizadas
pelos diretores, pagamentos de serviços contratados e não comprovados, as quais
não alcançam o Impugnante.
Destaca que a Autoridade Fiscal se baseou em presunções, estabelecidas
unicamente a partir de uma prova indiciária, que é o nome do cargo
desempenhado pelo
Impugnante durante parte do ano de 2018 (Diretor de Operações), o que não
comprova a acusação fiscal.
Afirma que admitir a utilização isolada de indícios, sem provas, é um atentado à
segurança jurídica e ao art. 142 do CTN, visto que o lançamento fiscal goza de
presunção de legitimidade, mas isso não dispensa o fisco do dever legal de fazer
prova da sua materialidade.
Pontua que a ausência de provas para demonstrar as alegações de fraude e
conluio maculam o lançamento, que carece de motivação justa.
Argui que, em se tratando de processo administrativo tributário, que deve
obediência à verdade material dos fatos, indícios não são autossuficientes e que,
embora seja possível realizar lançamentos tributários com base em provas
indiciárias, o procedimento somente pode ser utilizado excepcionalmente,
limitando a presunção de certeza do lançamento.
Alega que o lançamento com base em meros indícios inverte o ônus da prova
contra contribuinte, o qual pode então retirar sua força acusatória.
O Impugnante diz que muito já se discutiu a respeito da utilização de provas
indiciárias em matéria tributária e que o CARF já definiu que a prova indiciária
Fl. 51680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
106
deve ser constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e
convergentes, conforme julgados que cita.
Afirma que não bastam suspeitas ou fatos isolados que revelem "indícios",
cabendo ao Fisco provar a ocorrência do fato indiciário, o que não ocorreu no
presente caso.
Reitera que, em sua atuação na entidade, sempre trabalhou sob o regime
celetista, inclusive com subordinação, recebendo salários fixos, o que foge ao
fundamento principal da autuação (contratações e pagamentos indevidos a
pessoas jurídicas).
Assevera que, não tendo sido apontada qualquer conduta do Impugnante que,
durante os anos de 2017 e 2018, pudessem representar ou configurar excesso de
poderes, não há fundamento para a atribuição de responsabilidade solidária.
Tudo isso, portanto, desautoriza a acusação da prática de atos com excesso de
poderes, o que invalida, sob este prisma, a autuação com relação ao Impugnante.
O Impugnante discorre em seguida acerca da acusação de infração à lei.
Nesse sentido, alega que as ilicitudes identificadas em relação às pessoas físicas
arroladas como responsáveis, incluindo o Impugnante, foram tipificadas como
improbidade administrativa e crimes de sonegação, apropriação indébita e fraude
fiscal e que, adicionalmente, a Fiscalização também apontou infringência a
dispositivos legais que estabelecem requisitos para fruição de incentivos fiscais
por Organizações Sociais.
Argui que, ao assim proceder, a autoridade fiscal encerrou mais uma causa de
nulidade da autuação, na medida em que não é possível estabelecer, ao menos
em relação ao Impugnante, uma suposta infração à lei como causa de
responsabilidade pessoal tributária. Isso porque as normas penais tidas como
violadas não atraem a aplicação do artigo 135 do CTN, uma vez que o dispositivo
se refere apenas à legislação societária, civil e comercial, conforme doutrina que
cita.
Argui que, ainda que fosse possível admitir a infração à legislação penal como
justificativa para suposta "infração de lei" do art. 135 do CTN, de forma a atrair a
responsabilidade pessoal prevista no artigo 135 do CTN, seria imperiosa a
constituição definitiva do crédito tributário, a teor da Súmula Vinculante n° 24 do
STF.
A respeito do assunto, aduz o seguinte:
A autoridade fiscal até poderia, em tese, acusar o Impugnante da prática de um
crime contra a ordem tributária; no entanto, jamais poderia utilizar esta acusação
- enquanto não confirmado o lançamento tributário - para fundamentar a sua
responsabilização pessoal por suposta "infração de lei".
Os verbos da sentença anterior estão flexionados no futuro do pretérito porque,
primeiro, não compete à autoridade fiscal a acusação da prática de crimes, e sim
Fl. 51681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
107
às autoridades policiais e ao Ministério Público. Em segundo lugar, por completa
ausência do elemento objetivo do tipo penal para caracterização da suposta
infração penal.
No crime de sonegação fiscal, o elemento objetivo do tipo penal consiste em
prestar declarações falsas ou omitir, total ou parcialmente, informações com a
intenção de eximir-se do pagamento de tributos; inserir elementos inexatos ou
omitir rendimentos ou operações, com a intenção de exonerar-se do pagamento
de tributos; alterar documentos comerciais ou fiscais; dentre outros. No crime de
fraude, o elemento objetivo do tipo penal consiste na fraude por conta da
inserção de elementos inexatos ou omissão de operações em documentos fiscais.
Da análise dos autos de infração, no entanto, não se identifica que qualquer
desses atos possa ter sido praticado pessoalmente pelo Impugnante ou a seu
mando.
Os tribunais são unânimes em decidir que as infrações à legislação tributária nem
sempre estão associadas à infração à lei penal. Os contribuintes podem cometer
erros. Nem sempre toda a supressão de tributo é dolosa ou criminosa19.
O objetivo desse argumento não é direcionar holofotes aos demais membros da
Diretoria, ou mesmo do Conselho de Administração da época, diluindo ou
pulverizando responsabilidades (papel que caberia à Fiscalização, mas não foi
desempenhado adequadamente), e sim demonstrar que o Impugnante,
exercendo as funções de administrador hospitalar, mesmo que sob a designação
de Diretor de Operações em determinado período, não percebeu - nem era capaz
de influenciar - quaisquer das vantagens financeiras apontadas no relatório fiscal.
Frise-se ainda que todas as irregularidades ora apontadas em relação ao
lançamento decorrem, em maior ou menor grau, tanto da ausência de
individualização das condutas que teriam sido praticadas pelo Impugnante, como
da falta de apresentação de qualquer prova concreta, além de meros
indíciosfirmados em razão do cargo que ocupava, de ação ou omissão dolosa que
pudesse implicar a prática de fraudes tributárias
Ao agir dessa forma, a Fiscalização também ofendeu a regra contida no artigo 128
do CTN, segundo a qual a transferência de responsabilidade a terceiros depende
da vinculação destes com o fato gerador da respectiva obrigação.
Pelos mesmos motivos, a D. Autoridade Fiscal também contrariou a orientação do
Parecer Normativo COSIT n° 4/2018, que estabelece que a imputação de
responsabilidade a terceiros necessita da comprovação de um ato doloso, ativo e
consciente, com o intuito de cometer o ato ilícito, não sendo cabível a
responsabilização em face de conduta omissiva ou não comprovada.
O Impugnante conclui este ponto, afirmando que a atribuição da responsabilidade
pessoal calcada na acusação de cometimento de atos com excesso de poderes, ou
atos de infração à lei, cujas condutas não foram discriminadas nem comprovadas,
carece de validade por todos os argumentos apresentados.
Fl. 51682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
108
Considera por isso ser ilegal a imputação de responsabilidade pessoal ao
Impugnante pelos créditos lançados.
Em tópico seguinte, o Impugnante destaca o julgamento do REsp n° 1101728,
recurso repetitivo, e o disposto na Súmula 430 do STJ, segundo a qual o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Destaca ainda a Lei n° 13.874, de 2019, nomeada de "Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica" e afirma que essa lei veio ressaltar que a má-fé das pessoas
físicas deve ser comprovada, para fins de responsabilização solidária, o que não
ocorreu no presente caso.
Ao fim, apresenta seus pedidos: requer a nulidade da intimação realizada por
edital; o reconhecimento da tempestividade da impugnação; a nulidade do termo
de responsabilização do Impugnante e a nulidade dos Autos de Infração ou,
alternativamente, a improcedência do lançamento, especialmente em relação ao
Impugnante.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
particular, pela juntada de novos documentos e pela conversão do julgamento em
diligência.

3.8. IMPUGNAÇÃO DE ANIS GHATTAS MITRI FILHO
ANIS GHATTAS MITRI FILHO foi cientificado do lançamento em 10/11/2021 (AR,
fls. 48313). Às fls. 50043 foi juntada a impugnação de ANIS GHATTAS MITRI FILHO.
Conforme informação do sistema e-processo, o documento foi juntado
originalmente em outro processo em 16/12/2021, e copiado a esses autos em
07/04/2022.
Inicialmente, o Impugnante alega a tempestividade da impugnação. Nesse
sentido, alega ter sido cientificado do TSPS em 10/11/2021 e protocolizado sua
defesa em 09/12/2021, dentro do prazo previsto no art. 5° do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Descreve uma "Síntese do Termo" e diz que as razões fiscais não merecem
acolhida, por serem desprovidas de legalidade e fundamentos fáticos e ou
jurídicos.
Apresenta as seguintes alegações preliminares:
ALEGAÇÕES PRELIMINARES
1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
De início, alega a nulidade do Auto de Infração e do TSPS, pois lastreados em
procedimento de fiscalização realizado contra o INSAUDE.
Fl. 51683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
109
Cita o art. 5°, LV, da CR/88 e diz que a Autoridade Fiscal não intimou o
Impugnante a prestar esclarecimentos, justificar suas condutas e apresentar
documentos no curso do procedimento fiscal, o que cerceou seu direito à ampla
defesa.
Alega que a Autoridade Fiscal utilizou documentos relacionados a procedimentos
fiscais e processos judiciais cautelares, ainda em trâmite em primeira instância e
sem decisão, e relatórios de auditoria com ressalva, emitidos em períodos em que
o Impugnante não prestava serviços ao INSAUDE, pelo que são por ele
desconhecidos, os quais, além disso, não foram anexados ao Relatório Fiscal e não
possuem relação com o Impugnante.
Aduz que a prova emprestada só é válida se for integralmente disponibilizada e se
houver pertinência temática com o procedimento de fiscalização, desde que
garantido o direito de defesa. Cita julgado do CARF.
Repisa que a nulidade do Auto de Infração reside no fato de que tais documentos
deveriam ter sido juntados em sua integralidade ao Relatório Fiscal e que o
interessado deveria ter sido intimado a sobre eles se manifestar, o que não
ocorreu.
Cita outro julgado do CARF e apresenta exemplos de nulidade da autuação: o
processo cautelar mencionado pela Autoridade Administrativa que tramita em
segredo de justiça e do qual o Impugnante não tem conhecimento; as
informações de processos movidos em face da Pro-Saúde, com a qual o
Impugnante nunca teve relação; a decisão proferida pelo TRF4 no Agravo de
Instrumento n° 5000097-43.2012.4.04.0000, da qual é parte a Pro-Saúde;
alegações de fraude pautadas em procedimentos fiscais de terceiros, alheios e
estranhos ao procedimento junto ao INSAUDE, dos quais o Impugnante não tem
conhecimento; opinião do Ministério Público Federal no sentido do afastamento
da imunidade, sem menção à fonte processual e à circunstância em que a opinião
foi emitida; trechos de relatórios de auditoria independente, aos quais o
Impugnante não teve acesso e relativos a períodos anteriores ao seu período de
atuação junto à entidade.
Destaca que a Auditoria se limita a mencionar somente trechos das provas
emprestadas que davam suporte ao seu entendimento, o que fere o princípio da
moralidade administrativa e a imparcialidade na apuração dos fatos.
Afirma que, em razão da nulidade do TDPF (relatório fiscal), não há base para a
lavratura do Auto de Infração ou do Termo de Sujeição Passiva, ante a ausência de
clareza do conjunto probatório, pelo que deve ser reconhecida a nulidade desses
atos.
E continua a impugnação, sob o título abaixo:
2. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO
Fl. 51684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
110
Neste ponto, o Impugnante diz que foi considerado responsável solidário do
INSAUDE sob a justificativa de que permaneceu como Diretor Técnico no período
de apuração fiscal, de 2017 a 2018, o que não ocorreu, visto que sua contratação
se deu somente em 06/02/2018, conforme documento que anexa (Doc.4 -
contrato).
Aduz que o Diretor Técnico Médico não deve ser confundido com o Diretor
Executivo, cujas atribuições estão estabelecidas no estatuto social (Doc. 07), como
fez a Autoridade Fiscal no item 10.10.3 do Relatório Fiscal. Destaca que a própria
lei define o que se deve entender por diretor técnico, não sendo cabível a
confusão fiscal.
Esclarece que o Diretor Técnico é um médico contratado pela Direção Geral da
instituição e por ela remunerado, para assessorá-la em assuntos técnicos, sendo
responsável pelo exercício ético da medicina no estabelecimento, tanto perante o
Conselho quando perante a Lei.
Diz que o Diretor Técnico tem como incumbência, além de assegurar condições
adequadas de trabalho e os meios para uma boa prática médica, supervisionar e
coordenar os serviços técnicos desenvolvidos no estabelecimento de saúde, além
de observar o cumprimento das normas em vigor, devendo, ainda, assegurar o
funcionamento pleno e autônomo das Comissões de Ética Médica da instituição.
Ressalta que, nos termos do artigo 28 do Decreto n° 20.931, de 1932, a existência
do cargo de diretor técnico é obrigatória em qualquer organização hospitalar ou
de assistência médica, sendo ele o principal responsável pelo funcionamento da
instituição, nos termos do artigo 11 da Resolução CFM n° 997/80.
Aduz ser cristalina a diferença entre diretoria executiva e diretor técnico, que não
podem ser confundidos, como fez a Auditoria.
Afirma juntar cópia do CRM do Impugnante, bem como o termo de
responsabilidade técnica, expedido pelo CREMESP (Doc. 05 - Termo de
Responsabilidade Técnica).
Frisa não haver ingerência sobre o INSAUDE, pelo que não pode ser
responsabilizado pelas decisões tomadas em períodos anteriores à sua
contratação, nem após a sua contratação, visto que o exercício pessoal de
diretoria técnica não se confunde com as atribuições dos cargos de dirigentes do
INSAÚDE.
Entende que manter o Impugnante no polo passivo do lançamento é exigir que
ele responda com seu patrimônio, antes do lançamento definitivo, declarando a
efetiva existência dos débitos fiscais do INSAÚDE, decorrentes da cassação da
imunidade tributária da entidade, por uma suposta infração à lei dos efetivos
gestores. Cita julgado.
Fl. 51685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
111
Diz que o posicionamento do STJ é pacífico no sentido de que, para
redirecionamento da responsabilidade tributária, é necessária a prática de atos de
gestão na época dos fatos geradores.
Repisa que, no caso, o Impugnante não praticou qualquer ato de gestão
administrativa, quanto mais com excesso de poder ou infração à lei, pois não
possuía tais poderes, especialmente no período de apuração (2017 e 2018) e
nunca participou como Diretor, Sócio, Conselheiro, ou de qualquer outra forma,
dos quadros da entidade, além de ter sido contratado apenas em 06/02/2018.
Conclui que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
do processo administrativo, vez que no período compreendido, o Impugnante
figurou apenas como diretor técnico, e nunca figurou como diretor estatutário e
não-estatutário da entidade, assim entendido, diretor, sócio, conselheiro,
instituidor ou benfeitor.
Acresce que a Autoridade Fiscal não se desincumbiu do ônus de provar que o
Impugnante agiu com excesso de poderes, infração a lei, estatuto ou contrato,
pois não comprovou que ele, ainda que fora do período de apuração, fazia parte
dos quadros de gestão, possuía poderes de administração da entidade, ou mesmo
uma procuração.
No Mérito, afirma o que vem abaixo:
DO MÉRITO (... )
Situação 1) IMPUGNANTE na qualidade de ÚNICO SÓCIO da empresa DERMACOR
SAÚDE E MEDICINA HOSPITALAR LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o
CNPJ 20.226.804/0001-10 (Item 10.10.1 e subitens correlatos seguintes páginas
120 - do Relatório Fiscal - TPDF).
No que se refere a alegação do Auditor-Fiscal que o IMPUGNANTE é ÚNICO sócio
da empresa DERMACOR, não assiste qualquer razão ao fisco nesse ponto.
Desde a sua constituição, no ano de 2014, a empresa possui como sócios o
Impugnante e a sócia ANA CAROLINA DE OLIVEIRA, conforme se depreende da
Certidão da JUCESP (Doc. 6 - Certidão da JUCESP).
Se não bastasse isso, para justificar a vinculação do IMPUGNANTE nos
enquadramentos estampados no Auto de Infração, o Auditor Fiscal cria uma
teoria por evidente absurda, para não dizer fantasiosa acerca do amplo espectro
de atuação da DERMACOR. Senão vejamos.
A empresa possui amplo espectro de atuação, pois possui objetivos sociais
correlatos e relacionados a fim de cumprir seus objetivos sociais, o que se torna

irrelevante para fins de fiscalização e do próprio Auto de Infração. Irrelevante,
ainda, dentro do conjunto probatório.
Fl. 51686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
112
Não se pode olvidar que o Fisco venha a tecer esse julgamento antecipado, ante a
uma apuração unilateral, a partir de documentos inseridos em TDPF, do qual o
IMPUGNANTE nem sequer participou e teve seu direito de defesa garantido, para
esclarecer e elucidar suas razões. Estamos diante de uma presunção de que o
Auditor Fiscal entende a fundo o dia a dia da DERMACOR.
Não menos importante e no mesmo sentido, é a alegação fiscal, constante do
subitem 10.10.7 - página 124 - do TDPF, que assim menciona:
10.10.7 Como as declarações em GFIP 2017, 2018 e 2019 da DERMACOR não
contêm outros segurados que não o próprio sócio ANIS GHATTAS MITRI FILHO,
revela-se logicamente impossível a prestação de serviço a tantos tomadores
simultâneos conforme os pagamentos declarados em DIRF revelam:
De imediato, lançamos mão da máxima que a competência e o poder de tributar,
aliados aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos, em
especial a legalidade (ampla e estrita), impessoalidade e a razoabilidade, NÃO
PERMITEM À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA TAL JUÍZO SUBJETIVO DE VALOR
DIANTE DA SUA ATUAÇÃO NA ESFERA TRIBUTÁRIA, e sem ao menos realizar
sequer uma diligência para entender a estrutura operacional da empresa.
Por outro giro, presume fatos que desconhece em alegações, que com o devido
respeito, são falaciosas e presunçosas, pelos simples fatos que verificou que a
GFIP dos anos: 2017, 2018 e 2019, não contém outros segurados, revelando que
ao IMPUGNANTE e sua sócia seria impossível a prestação dos serviços.
Tais presunções e alegações devem ser afastadas de imediato, uma vez que
extrapolam os limites da legalidade, moralidade, da competência, ou seja, o fisco,
nesse caso específico, agiu com total abuso de poder.
Não corroboram e não coadunam com o Auto de Infração de responsabilidade
solidária, uma vez que não comprovam a prática de atos de gestão executiva
frente ao INSAÚDE, a prática de atos em nome do INSAÚDE na qualidade de
diretor, sócio, benfeitor ou Instituidor, nem mesmo o interesse jurídico no fato
gerador.
Pelo contrário, comprovam que o IMPUGNANTE, como diretor técnico médico, é
completamente desvinculado da administração do INSAÚDE, sem explicitar
qualquer confusão patrimonial.
Evidenciado pela própria Autoridade Fiscal, que ao analisar a DIRF da DERMACOR,
demonstrou que a empresa presta serviços a outras entidades, basta a verificação
de documentos juntados as fls. 125 a 129, Notas Fiscais e Relatórios de serviços
prestados a Laboratórios.
2$ Situação) Pagamentos feitos a pessoa física dissimulados por Pessoa Jurídica
(subitens 10.10.4 a 10.106. - página 124 - TDPF):
De início, não se tem a compreensão correta da alegação do Auditor Fiscal, pois
confusa em sua materialidade. Senão vejamos.
Fl. 51687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
113
10.10.4 Como bem sedimentado, diretores são pessoas físicas que desempenham
com pessoalidade as suas funções profissionais, sendo enquadrados como
segurados empregados ou contribuintes individuais de acordo com as
circunstâncias fáticas. Ao efetuar os pagamentos por meio de contas de pessoas
jurídicas a INSAÚDE sonega contribuição previdenciária descontada de segurado,
imposto de renda retido na fonte, incorre em falsidade em declarações diversas
tais como GFIP e DIRF além de falsear os registros contábeis envolvidos. Explícita
também a confusão patrimonial estabelecida entre pessoa jurídica e pessoa física.
Não se consegue saber se a alegação se refere aos dirigentes executivos do
INSAÚDE ou à contratação do Diretor Técnico Médico.
Trataremos ambos os temas.
No caso em tela, a contratação do IMPUGNANTE ocorreu por intermédio da
empresa DERMACOR, para realização de serviços especializados em consultoria
médica, inclusive para fins de designar o sócio para ser o Diretor Técnico Médico -
Responsável Técnico junto ao CREMESP.
Tal contratação não representa sonegação, já que se trata de trabalho intelectual.
O trabalho intelectual, diferente do trabalho braçal, é aquele em que a pessoa
tem um conhecimento diferenciado, dotado de cultura científica ou artística, e
que, por meio de uma técnica ou ciência, emprega conhecimentos específicos
para a realização de uma determinada atividade.
No presente caso, o IMPUGNANTE, desempenhava a função de Diretor Técnico
Médico, ou seja, era o responsável pelo funcionamento dos estabelecimentos de
saúde, bem como a supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos do
estabelecimento, que a ele ficam subordinados hierarquicamente.
A Resolução CFM n° 2.147/2016 estabelece normas sobre a responsabilidade,
atribuições e direitos de Diretores Técnicos, e o §3° do art. 2° da mesma
Resolução (n°2.147/2016), disciplina os deveres do diretor técnico, senão
vejamos:
(...)
Desta forma, é nítido a prestação de serviço de caráter intelectual, e com isso, não
há que se falar em pagamento feito a pessoa física dissimulado a pessoa jurídica,
já que é habitual esta contratação e inclusive aceita pelo CRM, sem qualquer
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e/ou subordinação, sendo exigido
nestes casos que os profissionais estejam obrigatoriamente inscritos no CRM,
sendo que no caso do responsável técnico da Instituição, este responde pela
legalidade da execução dos serviços e regula a atividade médica naquele local,
sendo que nenhum dos serviços prestados se equiparam a gestão da Entidade
INSAÚDE.
Nesse sentido o artigo 129 da Lei n. 11.196/2005 estabelece que: (...)
Fl. 51688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
114
Além disso, o STF, em julgamento virtual iniciado no dia 19/06/20 e finalizado em
21/12/2020, no âmbito da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 66, declarou
que é constitucional a possibilidade de serviços de natureza intelectual, seja em
caráter personalíssimo ou não, se darem mediante a constituição de uma PJ pelo
trabalhador, já que não se trata de precarização ou "pejotização" das relações de
trabalho, mas de respeitar o direito do prestador de serviço de optar pelo regime
tributário e previdenciário que melhor lhe convier.
Por fim, ressalta-se que apenas a justiça do trabalho pode decidir se houve ou não
vínculo empregatício no presente caso, onde avaliariam-se os requisitos que
caracterizam a relação de emprego.
Ademais, não há na legislação penal qualquer óbice a contratação de
Responsabilidade técnica através de pessoa jurídica.
No caso em tela, a DERMACOR para cumprimento de seus objetivos deve possuir
como atividade a responsabilidade técnica para prestar o serviço de PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA E SERVIÇOS (A PARTIR
DE 06/02/2018) TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA MÉDICA,
ESPECIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROTOCOLOS MÉDICOS NOS PROJETOS DO
CONTRIBUINTE - INSAÚDE.
Repisamos, para emissão do certificado do CREMESP foi apresentado o contrato
social da DERMACOR e referido certificado foi devidamente expedido, conforme
já mencionado em parágrafos anteriores.
Por fim, não menos importante, o Auditor Fiscal menciona o processo cautelar de
busca e apreensão de documentos n° 0009976-87.2017.8.26.0114, determinado
para cumprimento no INSAÚDE, o qual não foi anexado ao relatório fiscal e TDPF,
e não foi disponibilizado ao IMPUGNANTE, nem comprovado pela autoridade
fiscal a vinculação através dos documentos apreendidos ou seja, estranhos ao
IMPUGNANTE e por ele desconhecido, e dos quais, além de não terem sido
anexados ao Relatório Fiscal, não possuem qualquer relação com o IMPUGNANTE,
uma vez que não faz e nunca fez parte dos quadros de gestão executiva do
INSAÚDE.
Vale repisar novamente, tal prova, ainda que houvesse, não foi objeto do
contraditório e ampla defesa em sua fase de apuração no TDPF, sendo assim, nula
de pleno direito, conforme já demonstramos exaustivamente.
Protestamos pelo não-acolhimento da tese fazendária, requerendo que seja a
presente impugnação acolhida, pois o IMPUGNANTE não dilapidou o patrimônio
da entidade INSAÚDE, não sonegou, não falseou, ou praticou qualquer ato que
visasse lesão a entidade e/ou ao poder público, como pretende fazer crer o
Auditor Fiscal.
Dito isto, atacaremos algumas questões de natureza estritamente jurídicas.
Fl. 51689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
115
No que tange a responsabilidade tributária solidária de terceiros, já tratada por
nós por ocasião do tópico da ilegitimidade de parte do IMPUGNANTE.
Assim, trataremos especificamente da solidariedade em matéria tributária, a qual
não deve ser confundida com a responsabilidade de terceiros do artigo 135, do
CTN, com a respectiva pertinência ao tema aqui tratado.
Situação 4) Da Responsabilidade Solidária (art. 124. do CTN): (...)
No caso em tela, pretende forçadamente o auditor fiscal, fazer crer que o
IMPUGNANTE atuou diretamente na situação que constitui o fato gerador, pelo
descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 29, da lei 12.101/2009, e
por conseguinte levou a cassação da imunidade tributária, fato este que não
ocorreu, pois tão somente atuou como Diretor Técnico Médico, prestando
serviços (a partir de 06/02/2018) técnicos especializados de consultoria médica,
especificação e adequação dos protocolos médicos nos projetos do Contribuinte -
INSAÚDE.
Esclarece-se que, o IMPUGNANTE nunca fez parte da administração propriamente
dita da entidade INSAÚDE, seja como diretor, conselheiro, sócio, instituidor ou
benfeitor, e sua contratação ocorreu em 06/02/201 8, sendo que o período de
apuração tributária, conforme o TDPF compreendeu os anos-calendário de 201 7
e 201 8, ou seja, não há como atrelar ao IMPUGNANTE à situação comum que
constitui o fato gerador, visto que:
1o) NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 01/02/2018, NÃO POSSUÍA QUALQUER
VÍNCULO COM A ENTIDADE; 2°) A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DERMACOR, FOI
REALIZADA DE FORMA LÍCITA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE
DIRETORIA TÉCNICA MÉDICA E SERVIÇOS (A PARTIR DE 06/02/2018) TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA MÉDICA, ESPECIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS
PROTOCOLOS MÉDICOS NOS PROJETOS DO CONTRIBUINTE - INSAÚDE
Assim, não possui, como de fato nunca possuiu, qualquer ingerência de gestão na
entidade INSAÚDE ou dela participou. O interesse comum é o jurídico, que o
IMPUGNANTE não possuía, visto que não estava nos quadros de dirigente ou
conselho da entidade, assim não há falar em pagamento de remuneração
simulado ou em fraude, ou excesso de poder, ou infração a lei, estatuto ou
contrato.
O inciso I do artigo 29, da lei 12.101/2009, é expresso em fixar que para entidades
filantrópicas, como é o caso do INSAÚDE, os diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, ou sejam, seus dirigentes podem ser remunerados,
desde que:
-atuem efetivamente na gestão executiva; -estabeleça os limites máximos pelos
valores de mercado; -e que sejam fixados pelo órgão de deliberação superior da
entidade.
Fl. 51690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
116
O IMPUGNANTE não pode ser responsabilizado (interesse comum) e ter para si
transferida a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos legais para
imunidade, se não participava da gestão da entidade. Pretender de outra forma, é
entender e interpretar o inciso I, do artigo 124, de forma irrestrita e ilimitada, o
que compromete a segurança jurídica, extrapolando o poder de tributar, limitado
por cláusulas constitucionais pétreas.
Sem prejuízo, a expressão, como já dito, "interesse comum" é, em si, vaga (e, por
conseguinte, abrangente).
Para tanto, o Auditor Fiscal deveria interpretá-la a luz de outros comandos
normativos:
a) o art. 50, do Código Civil, que trata dos requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica;
Aparentemente, no caso em tela, é pertinente afirmar que estamos diante de
uma desconsideração da personalidade jurídica da entidade INSAÚDE, o que não
se pode olvidar.
Segundo o entendimento do Auditor Fiscal, a entidade INSAÚDE, seus
empregados, prepostos, e prestadores de serviços geraram confusão patrimonial
a partir de um suposto pagamento de remuneração e distribuição de renda a
dirigentes, por intermédio de pessoas jurídica, as quais algumas delas tinham
como sócios pessoas ligadas a gestão da entidade.
Tal confusão alçou voo indistinto nas atribuições e individualidade de
personalidade jurídicas de entidades devidamente constituídas e com objetos
estritamente delimitados, açabarcando, em entendimento equivocado da
Autoridade Administrativa, a compreensão dos conceitos do que é o responsável
técnico (diretor técnico) e o conceito de diretor executivo, na qualidade de
representante e administrador da entidade.
O IMPUGNANTE foi contratado para desenvolver os trabalhos de responsabilidade
técnica, bem como, serviços (a partir de 06/02/2018) técnicos especializados de
consultoria médica, especificação e adequação dos protocolos médicos nos
projetos do contribuinte - INSAÚDE.
Assim, não deve ser qualquer interesse comum que esteja apto a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
Nessa mesma linha, o mero interesse econômico, SEM COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO COM O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária.
Nesse sentido, o CARF (... )
A fundamentação cristalina do acórdão, VAI DE ENCONTRO EXATAMENTE AO
ALEGADO PELO IMPUGNANTE, AO QUE VEM DEFENDENDO NESTE PETITÓRIO, VEZ
QUE A AUTORIDADE FISCAL NÃO COMPROVA DE FORMA CABAL SUA RELAÇÃO E
Fl. 51691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
117
INTERESSE JURÍDICO DIRETA E PESSOAL, pois não contribuiu para o suposto
descumprimento dos requisitos constitucionais e legais para gozo e fruição da
imunidade, acarretando sua cassação, tampouco, participou ou contribuiu para
falsear ou simular atos, a fim de dilapidar o patrimônio da entidade INSAÜDE, em
fraude a lei, estatuto ou contrato, bem como agiu com excesso de poderes, uma

vez que, por não ser dirigente da entidade INSAÚDE (na qualidade de diretor,
sócio, conselheiro, instituidor ou benfeitor), não os tinha para fins de praticar
qualquer ato em nome do INSAÚDE, e pretender que sua atuação como Diretor
Técnico Médico o faça, é por evidente absurdo, como já exaustivamente
esclarecemos.
Diante disso, resulta comprovada a ausência de responsabilidade solidária, seja
direta por práticas de atos em fraude a lei, estatuto ou contrato, ou com excesso
de poderes, seja de forma indireta, como prestador de serviços, ante a ausência
do cometimento de atos lícito ou ilícitos como demonstramos, ante a confusão de
conceitos perpetrada pelo Auditor Fiscal
Ao fim, requer a desconstituição do Auto de Infração em relação ao Impugnante,
em razão das nulidades ou da improcedência apontadas.

3.9. IMPUGNAÇÃO DE WALDOMIRO MONFORTE PAZIM
WALDOMIRO MONFORTE PAZIM foi cientificado do lançamento em 10/11/2021
(AR, fls. 48321) e apresentou a impugnação de fls. 50106 em 10/12/2021.
O Impugnante afirma a tempestividade de sua defesa, considerando ter sido
protocolizada em 09/12/2021 e a ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária
em 10/11/2021.
Descreve uma "Síntese do Termo" e diz que as razões fiscais não merecem
acolhida, por serem desprovidas de legalidade e fundamentos fáticos e ou
jurídicos.
A impugnação contém várias alegações comuns à impugnação de ANIS GHATTAS
MITRI FILHO.
Como preliminar, alega nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa
e a ilegitimidade passiva do Impugnante.
Os argumentos relativos ao cerceamento de defesa são os mesmos da
impugnação de ANIS GHATTAS MITRI FILHO, relatados no item 3.8 acima.
Da mesma forma, alguns dos argumentos relativos à ilegitimidade passiva do
Impugnante também estão presentes na impugnação de ANIS GHATTAS MITRI
FILHO.
Fl. 51692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
118
Além desses, o Impugnante alega que a Autoridade Fiscal pretende lhe imputar
responsabilidade solidária, sob a justificativa de que ele teria permanecido como
membro do Conselho de Administração no período do lançamento, o que não
ocorreu, visto que o Impugnante permaneceu nesse Conselho apenas de
28/06/2018 a 02/08/2016, como atestado pela própria Auditoria, no item 10.9.3
do Relatório Fiscal.
No mérito, o Impugnante argui que, de acordo com o Relatório Fiscal, no período
de apuração, o Impugnante teria recebido pagamentos na qualidade de Diretor da
INSAUDE, através de duas empresas interpostas, quais sejam, ID Vida
Identificação Informação e Monitoramento
Ltda e a WMP Consult EIRELI, o que configuraria a responsabilidade tributária por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
No mérito, aduz o que vem abaixo:
DO MÉRITO (...)
Posto isso, dividiremos o mérito por pontos para melhor compreensão do tema,
nos moldes adotados pelo Auditor Fiscal responsável pelo procedimento, porém
em uma ordem cronológica.
Situação 1) IMPUGNANTE na qualidade de Sócio da empresa ID Vida identificação,
Informação e Monitoramento Ltda - CNPJ n° 7.441.818/0001-13 (Item 10.9.1 ao
Item 10.9.6 - páginas 107 a 112 do Relatório Fiscal - TPDF):
No que se refere a alegação do Auditor-Fiscal que o IMPUGNANTE foi sócio da
empresa ID Vida, resultou claro sua comprovação.
O IMPUGNANTE integrou os quadros societários da empresa ID Vida no período
de 20/12/2005 a 03/03/2015.
Retirou-se da sociedade ID Vida na data mencionada (03/03/2015) uma vez que,
conforme acordo entre o IMPUGNANTE e o seu sócio na época, decidiram
conjuntamente a não mais prestar serviços de consultoria em gestão e
administração hospitalar.
Assim, o ID Vida, a partir da saída do sócio Waldomiro, ora IMPUGNANTE, e por
decisão de seus novos gestores-sócios, decidiram somente prestar serviços de
tecnologia de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não-customizáveis e serviços correlatos que compõe os objetos sociais da
empresa, dos quais o IMPUGNANTE não possuía expertise. Assim, retirou-se da
sociedade.
Ocorre, todavia, que para justificar a vinculação do IMPUGNANTE como Membro
do Conselho de Administração e da empresa ID Vida, o Auditor Fiscal cria uma
teoria por evidente absurda, para não dizer fantasiosa.
Senão vejamos.
Fl. 51693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
119
Alega que, a empresa ID Vida prestou serviços a empresa terceira Cirúrgica
Fernandes, estranha a relação com Waldomiro, o qual o próprio IMPUGNANTE
desconhecia tal relação comercial, eis que havia se retirado da sociedade.
A empresa Cirúrgica Fernandes, conforme consulta em sua página web e consulta
ao Cartão do CNPJ, presta serviços a milhares de hospitais, clínicas e laboratórios,
pois é fornecedora de materiais médico-hospitalares, o que é perfeitamente
normal para o presente caso.
Ademais, não há como afirmar quais serviços foram prestados pelo ID Vida à
Cirúrgica Fernandes, pois o IMPUGNANTE, como dito, desconhecia a relação
comercial entre as empresas, uma vez que já havia se retirado dos quadros sociais
e não participava mais da gestão do ID Vida, há mais de 2 anos.

Assim, a autoridade fiscal deveria se ater a provar que a empresa ID Vida repassou
valores ao IMPUGNANTE, que de fato representassem valores referentes ao
exercício do trabalho de gestão, enquanto compôs os Quadros Sociais como
Membro do Conselho de Administração, por aproximadamente 1 mês
(26/06/2016 a 02/08/2016), o qual não ocorreu.
O Auditor Fiscal tão somente juntou Notas Fiscais emitidas pelo ID Vida ao
INSAUDE, mencionando que tais documentos fiscais foram emitidos nos anos de
2016 e 2017, porém, não certifica a data exata dos documentos fiscais.
Não bastasse isso, a Autoridade Fiscal, ainda, alude a seis alterações no objeto
social da empresa ID Vida, e assim tece a seguinte afirmação por ocasião da
juntada da figura 10-42 - página 109 do relatório e TDPF, conforme print abaixo:
(... )
Nota-se que, a afirmação do Auditor Fiscal é contundente no sentido que a
alteração do objeto social foi realizada em 18/01/2016, período que o ID Vida
prestou serviços ao INSAUDE, ou seja, seis meses antes do IMPUGNANTE compor
por aproximadamente 1 mês o Conselho de Administração.
Por fim, vale destacar que, em consulta a página web do ID Vida, o IMPUGNANTE
pode notar que a empresa ID VIDA continua a atuar com monitoramento e
sensoriamento
(tecnologia
em
desenvolvimento
e
licenciamento
de
computadores não customizáveis) para o setor de saúde, entre outros, e que não
é incomum essa empresa prestar serviços ao INSAUDE e a Cirúrgica Fernandes,
entre outras.
Diante disso, não merece acolhimento a teoria fazendária de que a ID Vida serviu
de simulacro para falsear ou desviar dinheiro, pelo simples fato IMPUGNANTE ter
sido sócio da sociedade empresária no período de 2005 a 2015.
Situação 2) indícios veementes de que a contratação do ID VIDA serviu para
falsear e realizar desvios financeiros ao IMPUGNANTE (Item 10.9.1 ao Item 10.9.6
- páginas 107 a 120 do Relatório Fiscal - TPDF).
Fl. 51694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
120
Aduz a Autoridade Fiscal que existe indícios veementes de que a contratação do
ID VIDA é simulacro para:
a) falsear a contratação de um serviço já suportado pelos Diretores,
Administradores e Conselheiros da INSAUDE; b) efetuar pagamentos sem causa
(desvios financeiros) ao conselheiro da INSAUDE, no caso o ora IMPUGNANTE.
Ato contínuo, junta emissão de dois documentos fiscais em valores de
R$75.565,00 emitida em janeiro de 2016, como já mencionado e comprovado no
ponto de esclarecimento anterior, e R$53.329,00 emitida em 2017.
Aduz, ainda, que as notas fiscais, nos valores elucidados no parágrafo anterior,
emitidas para o INSAUDE e Cirúrgica Fernandes representam 61% do faturamento
da empresa ID Vida, sendo, tal apuração, irrelevante para o presente processo
administrativo, pois, a primeira foi emitida meses antes do ingresso do
IMPUGNANTE nos quadros do Conselho de Administração do INSAUDE e a
segunda, por falta de precisão de data, pode ter sido emitida mais de um ano
depois.
O fato é que a ID Vida é uma empresa independente, que após a saída do ex-sócio
Waldomiro Pazin, ora IMPUGNANTE, não guarda qualquer relação negocial ou
pessoal dos sócios entre eles.
Por fim, não menos importante, o Auditor Fiscal menciona o processo cautelar de
busca e apreensão de documentos n° 0009976-87.2017.8.26.0114, determinado
para cumprimento no INSAUDE, o qual não foi anexado ao relatório fiscal e TDPF,
nem disponibilizado ao IMPUGNANTE, nem comprovado pela autoridade fiscal a
vinculação através dos documentos apreendidos e que constam do relatório, a
vinculação entre o recebimento de valores de Notas Fiscais e a gestão de
aproximadamente um mês do IMPUGNANTE no Conselho de Administração do
INSAUDE, através dos documentos apreendidos.
Vale repisar novamente, tal prova, ainda que houvesse, não foi objeto do
contraditório e ampla defesa em sua fase de apuração no TDPF, sendo assim, nula
de pleno direito, conforme já demonstramos exaustivamente.
Novamente, protestamos pelo não-acolhimento da tese fazendária.
Situação 3) Alegação de que a empresa WMP Consult Eireli está sediada em
endereço residencial (Item 10.8.1 - Página 96 - TDPF - Relatório Fiscal):
No que se refere à alegação da autoridade Fiscal quanto a localização da empresa
WMP, estar localizada no endereço residencial de seu Sócio, não merece qualquer
acolhimento.
Trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada, que tem desde sua
constituição, o objetivo social de consultoria em gestão e negócios no setor de
saúde.
Note que o IMPUGNANTE trabalha, como de fato trabalhou, como gestor e
administrador hospitalar durante toda sua carreira profissional.
Fl. 51695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
121
Sua expertise na área é reconhecida em várias regiões brasileiras, em especial na
cidade de São Paulo.
Mais uma vez, menciona-se, ingressou como membro do INSAUDE no final de
junho de 2016, em razão de convite de alguns membros, vindo a se retirar em
agosto de 2016, aproximadamente 1 mês depois, por razões de ordem pessoal.
Após tratativas no início do ano de 2017, concordou em prestar serviços de
consultoria e assessoria, compreendidos na elaboração de pareceres, estudos,
relatórios, diagnósticos na área da saúde (Doc.5 - Contrato de Consultoria e
respectivo Distrato), NO PERÍODO DE 10/02/2017 A 15/12/2017.
Denota-se daquele instrumento, ainda, que o contrato foi firmado e seria
remunerado em razão da apresentação de estudo de viabilidade técnica na área
da saúde (FIs. 17 - Doc.5).

Vale frisar que, referido contrato foi firmado após quase 7 meses de sua renúncia
do Conselho de Administração, com uma empresa devidamente constituída para
esse FIM, COM ATRIBUIÇÕES COMPLETAMENTE DISTINTAS DAS ATRIBUIÇÕES
QUE POSSUÍA COMO MEMBRO DO CONSELHO, conforme se depreende do
parágrafo terceiro, do artigo 28, do Estatuto Social do INSAÚDE, vigente em 2016
(Doc. 6 -
Estatuto Social INSAÚDE 2016). (... )
Ora, não há como confundir e vincular as atribuições, seja pelo aspecto temporal,
cuja contratação ocorreu em fevereiro de 2017 e terminou em dezembro de
2017, com as atribuições como membro do conselho de administração, exercida
por aproximadamente 1 mês em 2016, e pelo aspecto material que determina as
condições para ser Diretor Estatutário ou não estatutário, diretor executivo,
membro do conselho, e ter algum poder diretivo, de gestão dentro da instituição,
por lei ou estatuto, é mandatório que seja associado da entidade, e que seja assim
eleito ao cargo.
Fato este que não ocorreu.
Não há falar que o IMPUGNANTE exercia e recebia pagamentos como se corpo de
Administração fosse, não há no relatório fiscal (TDPF), no auto de infração e
termo de responsabilidade passiva solidária, um documento sequer que
comprove os poderes de direção ou gestão do IMPUGNANTE. Não há procuração,
não há atas de assembleias assinadas, validando quaisquer das atribuições
constantes, ou qualquer documento apto a comprovar a prática de atos jurídicos
(ou fatos), que comprovem o excesso ou abuso de poder, infração a lei, contrato
ou estatuto.
Dentre todas as atribuições dos cargos diretivos, em especial do conselho de
administração do qual o IMPUGNANTE fez parte, não existe atribuição ali que se
confunda com o objeto do contrato com a WMP.
Fl. 51696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
122
Mais uma vez, resta completamente demonstrado que o IMPUGNANTE não
praticou qualquer ato alegado pela autoridade fazendária.
Diante do exposto, requer que seja a presente impugnação acolhida, pois o
IMPUGNANTE não dilapidou o patrimônio da entidade INSAUDE, não sonegou,
não falseou, ou praticou qualquer ato que visasse lesão a entidade e/ou ao poder
público, como pretende fazer crer o Auditor Fiscal.
Dito isto, atacaremos algumas questões de natureza estritamente jurídicas.
O Impugnante passa a discorrer sobre a responsabilidade solidária prevista no art.
124, I, do CTN, e suas implicações ao caso, nos mesmos termos da impugnação de
ANIS GHATTAS MITRI FILHO, tem 3.8 acima.
Conclui restar comprovada a ausência de responsabilidade solidária, seja direta,
por práticas de atos como membro do conselho, em que permaneceu por
aproximadamente um mês, seja de forma indireta, como prestador de serviços,
ante a ausência do cometimento de atos lícitos ou ilícitos, pois se trata de pessoas
jurídicas distintas, a WMP e o INSAUDE.
Requer ao fim a declaração de nulidade ou improcedência do lançamento e o
afastamento de sua responsabilização solidária.

4.
DOS TERMOS CONSTANTES DOS AUTOS
Após a juntada das impugnações, foram emitidos e juntados aos autos Termos de
Revelia e Comunicados de Intempestividade relativos a alguns sujeitos passivos,
às fls. 50157¬10171.

5.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
Em 8/12/2022, foi emitido o Acórdão n° 106-030.464, de fls. 50184, por meio do
qual a 155. Turma de Julgamento da DRJ06, por unanimidade de votos, decidiu
cancelar o crédito tributário em litígio, nos termos do relatório e voto, o qual, ao
final, assim dispôs:
Pelo exposto, voto da seguinte forma:
1.
Declarar a revelia dos sujeitos passivos DANIEL AUGUSTO GONSALES
CAMARA, LUCIANO BOLONHA GONSALES e PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA,
contra quem já foram emitidos os Termos de Revelia constantes às fls. 50157,
50158 e 50159;
2.
Conhecer parcialmente a impugnação de ANIS GHATTAS MITRI FILHO, no
tocante à arguição de sua tempestividade, e votar pela sua improcedência;
Fl. 51697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
123
3.
Não conhecer a impugnação apresentada por FERNANDO DOS SANTOS
SILVA;
4.
Conhecer parcialmente a impugnação de MARCO ANTONIO DA SILVA
FILHO, no tocante à arguição de sua tempestividade, e votar pela sua
improcedência;
5.
Conhecer as demais impugnações apresentadas e votar pela sua
procedência, extinguindo o crédito tributário lançado.
A ementa do Acórdão de Impugnação segue abaixo copiada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018
ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
SOCIAIS.
O art. 41 da Lei Complementar 187/2021 determinou a extinção dos créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
motivados por decisões derivadas de processos administrativos, com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos
efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s 2028 e 4480
A decisão foi submetida à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) por força de recurso necessário, de acordo com o art. 34 do Decreto
n° 70.235, de 1972, e Portaria MF n° 63, de 2017, restando explicitado que a
exoneração do crédito só seria definitiva após o julgamento em segunda instância.
A ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu nas seguintes datas:
QUADRO 3R: CIÊNCIA DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

SUJEITO PASSIVO
DATA CIENCIA FLS
INSAUDE
08/03/2023
50333
ANIS GHATTAS MITRI FILHO 15/03/2023
50336
CARLOS JOSE MASSARENTI
16/03/2023
50338
ENYLO VINICIUS FARIA
21/03/2023
50345
FERNANDO DOS SANTOS SILVA
-
50340
MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH
17/03/2023
50342
MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO
17/03/2023
50344
MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES
17/03/2023
50341
NELSON ALVES LIMA 16/03/2023
50339
Fl. 51698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
124
RONALDO PASQUARELLI
15/03/2023
50334
SILVANA APARECIDA GRANDO PASQUARELLI 15/03/2023
50337
WALDOMIRO MONFORTE PAZIN
17/03/2023
50343
WALTER SOUZA PINTO
15/03/2023
50335

6. DO ACÓRDÃO DO RECURSO DE OFÍCIO
Em 05/10/2023, foi emitido o Acórdão de Recurso de Ofício n° 2202-010.400 da
25. Seção de Julgamento/25. Câmara/25.Turma Ordinária do CARF, fls. 50348,
pelo qual os Conselheiros, por unanimidade de votos, deram provimento ao
recurso de ofício e anularam a decisão proferida pela DRJ, determinando o
retorno dos autos à 15. instância para exame de todas as questões trazidas em
sede de impugnação.
A ciência do Acórdão de Recurso de Ofício ocorreu nas seguintes datas:
WALDOMIRO MONFORTE PAZIN
18/01/2024
50395
WALTER SOUZA PINTO
19/01/2024
50404

Conforme despacho de fls. 50405, não houve manifestação dos interessados, após
a ciência da decisão de nulidade, sendo então os autos devolvidos para a
Delegacia de Julgamento. Nesse despacho, ressalta-se a Nota de E-processo de
16/11/2023 (Impugnação do Solidário Anis Gattas Filho - Tempestiva).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Não faz jus à imunidade das contribuições sociais a entidade que não cumpre
todos os requisitos condicionantes para a fruição do benefício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES, GERENTES E REPRESENTANTES DE
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 51699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
125
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
Havendo a edição de legislação superveniente acerca da multa cabível, deve ser
aplicada aquela mais benéfica ao sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Os sujeitos passivos foram cientificados do resultado de julgamento nas seguintes
datas:

Sujeito Passivo
Forma de
Intimação
Data
(Ciência)
Fls.
Dia da
semana
INSAUDE - INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISA E GESTAO EM SAUDE
Eletrônica (DTE)
31/07/2024
50867
Quarta-feira
MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA
RODRIGUES
Postal (AR)
Não
efetivada
50869
-
CARLOS JOSE MASSARENTI
Postal (AR)
05/08/2024
50870
Segunda-
feira
ANIS GHATTAS MITRI FILHO
Postal (AR)
Não
efetivada
50871
-
WALDOMIRO MONFORTE PAZIN
Postal (AR)
07/08/2024
50872
Quarta-feira
RONALDO PASQUARELLI
Postal (AR)
02/08/2024
50873
Sexta-feira
DANIEL AUGUSTO GONSALES CAMARA
Postal (AR)
02/08/2024
50874
Sexta-feira
SILVANA APARECIDA GRANDO
PASQUARELLI
Postal (AR)
02/08/2024
50875
Sexta-feira
MARCELO GURJAO SILVEIRA AITH
Postal (AR)
Não
efetivada
50883
-
LUCIANO BOLONHA GONSALVES
Postal (AR)
05/08/2024
50884
Segunda-
feira
NELSON ALVES LIMA
Postal (AR)
06/08/2024
50885
Terça-feira
WALTER SOUZA PINTO
Postal (AR)
05/08/2024
50887
Segunda-
feira
FERNANDO DOS SANTOS SILVA
Postal (AR)
07/08/2024
50889
Quarta-feira
Fl. 51700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
126
Sujeito Passivo
Forma de
Intimação
Data
(Ciência)
Fls.
Dia da
semana
ENYLO VINICIUS FARIA
Postal (AR)
05/08/2024
50890
Segunda-
feira
PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA
Edital
(Intimação)
19/09/2024
51545
Quinta-
feira
PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA
Edital
(Comunicado)
19/09/2024
51547
Quinta-
feira
MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO
Edital
(Comunicado)
19/09/2024
51546
Quinta-
feira

Sinteticamente, sustentam e pedem os recorrentes:

RV de MARCO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Argumentos
a) O reconhecimento da intempestividade da impugnação viola o artigo 23 do
Decreto no 70.235/1972, na medida em que a intimação por edital somente
é válida quando esgotados os meios ordinários de intimação, o que não
ocorreu no caso concreto.
b) A intimação por edital ofende o artigo 256 do Código de Processo Civil, pois
o recorrente possuía domicílio certo e conhecido da Administração
Tributária, informado reiteradamente em suas DIRPFs.
c) A intimação realizada em endereço incorreto fere o devido processo legal,
na medida em que a Receita Federal encaminhou correspondência para
endereço inexistente, impossibilitando a ciência válida do recorrente.
d) A adoção da intimação editalícia sem nova tentativa postal contraria o
princípio da razoabilidade, pois não houve diligência mínima para correção
do endereço antes da utilização do meio excepcional.
e) O termo de intempestividade viola o artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal, pois suprimiu o direito ao contraditório e à ampla
defesa mediante intimação inválida.
f) A negativa de conhecimento integral da impugnação fere o artigo 2o da Lei
no 9.784/1999, na medida em que desconsidera os princípios da legalidade,
motivação e verdade material.
Fl. 51701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
127
g) A responsabilização pessoal do recorrente viola o artigo 135 do CTN, pois
não houve individualização de conduta nem demonstração de ato praticado
com excesso de poderes ou infração à lei.
h) A imputação de responsabilidade tributária contraria o artigo 128 do CTN,
dado que inexiste vínculo direto entre o recorrente e o fato gerador das
obrigações tributárias lançadas.
i) A responsabilização do recorrente como diretor fere o conceito legal de
responsabilidade pessoal, pois o cargo exercido era de natureza técnica e
operacional, sem poderes de gestão administrativa, financeira ou fiscal.
j) A ausência de intimação do recorrente durante a fiscalização viola os artigos
9o, 26 e 28 da Lei no 9.784/1999, na medida em que lhe foi negada
participação em procedimento que resultou em imposição de ônus e
sanções.
k) O lançamento tributário em relação ao recorrente contraria o devido
processo legal, pois foi formalizado sem sua ciência prévia e sem
possibilidade de produção de provas.
l) A imputação de infração à lei baseada em crimes tributários viola o artigo
135 do CTN, pois a expressão “infração de lei” refere-se à legislação
societária, e não à legislação penal.
m) A responsabilização por supostos crimes tributários ofende a Súmula
Vinculante no 24 do STF, na medida em que não havia crédito tributário
definitivamente constituído.
n) A acusação de infração penal fere o princípio da presunção de inocência,
pois inexiste condenação criminal transitada em julgado contra o recorrente.
o) A imputação de responsabilidade com base em indícios genéricos viola o
artigo 142 do CTN, pois o lançamento tributário exige prova da
materialidade e não pode se sustentar apenas em presunções.
p) A ausência de motivação específica do auto de infração contraria o artigo
10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/1972, na medida em que não
descreve fatos individualizados atribuíveis ao recorrente.
q) O erro de capitulação legal da responsabilidade fere o artigo 50 da Lei no
9.784/1999, pois a motivação do ato administrativo não é clara, explícita e
congruente.
r) A responsabilização pessoal simultânea da pessoa jurídica e do recorrente
contraria o regime jurídico do artigo 135 do CTN, que pressupõe exclusão do
contribuinte originário do polo passivo.
Fl. 51702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
128
s) A imputação de responsabilidade pelo mero inadimplemento tributário viola
a Súmula 430 do STJ, na medida em que o não pagamento de tributo pela
pessoa jurídica não gera, por si só, responsabilidade do gestor.
t) A atribuição de responsabilidade sem demonstração de dolo fere o Parecer
Normativo COSIT no 4/2018, pois não houve comprovação de ato
consciente, doloso e vinculado ao fato gerador.
u) A desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica contraria os
princípios da Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), na medida
em que não foram demonstrados desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
v) A imputação de má-fé ao recorrente fere o princípio da boa-fé objetiva, pois
não há prova de benefício pessoal, fraude ou enriquecimento indevido.
w) A manutenção do lançamento contra o recorrente viola a segurança jurídica,
pois se apoia em fundamentos genéricos, sem prova concreta e sem
individualização de conduta.
x) A ausência de conversão do julgamento em diligência contraria o direito à
ampla defesa, pois impede a produção de provas aptas a demonstrar a
improcedência da responsabilização pessoal.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a. “Diante do exposto, é a presente para pugnar, respeitosamente, pelo
provimento deste apelo voluntário, a fim de que, preliminarmente, seja
anulado o v. Acórdão recorrido, tendo em vista nulidade da intimação
realizada por meio de edital e, por decorrência, seja determinada à
remessa dos autos à DRJ para que nova decisão seja proferida,
avaliando-se o mérito da defesa acerca da indevida responsabilização do
recorrente quanto aos débitos da INSAÚDE.
i. Alternativamente, caso essa c. Turma repute que a demanda está
apta para avaliação do mérito, seja os autos de infração
decretados nulos ou integralmente cancelados, tendo em vista a
demonstração da impossibilidade de sua responsabilização
pessoal, mormente com base no artigo 135 do ctn,
reconhecendo-se, incidentalmente, a improcedência da acusação
fiscal em relação ao recorrente.
Fl. 51703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
129
ii. Na eventualidade de compreender-se pela necessidade da
produção de provas, é a presente para requerer a conversão do
julgamento
em
diligência,
protestando
igualmente
pela
oportunidade e intimação para a realização de sustentação oral,
nos termos do regimento interno do a. Carf.”

Recurso de FERNANDO DOS SANTOS SILVA
Argumentos
a) A lavratura do auto de infração sem observância dos procedimentos
previstos no art. 38 da Lei Complementar no 187/2021 viola o devido
processo legal, pois a desconstituição da imunidade depende de
representação à autoridade certificadora, suspensão da exigibilidade do
crédito e prévio encerramento do processo administrativo de certificação.
b) A inobservância do art. 38 da Lei Complementar no 187/2021 fere o direito
de defesa, na medida em que a autoridade fiscal promoveu o lançamento
sem cumprir o rito legal específico para entidades detentoras de CEBAS.
c) A manutenção do lançamento sem observância do procedimento legal
contraria o art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, pois decisões proferidas
com preterição do direito de defesa são nulas.
d) A anulação do primeiro acórdão da DRJ pelo CARF sem enfrentamento do
fundamento baseado no art. 38 da LC no 187/2021 viola o dever de
motivação dos atos administrativos, pois deixou de apreciar argumento apto
a extinguir o crédito tributário.
e) A utilização de elementos e documentos relativos a períodos diversos
daqueles delimitados no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
contraria a competência temporal do lançamento, pois o procedimento
fiscal estava restrito aos exercícios de 2017 e 2018.
f) A imputação de responsabilidade solidária ao recorrente ofende o art. 135
do CTN, pois ele somente iniciou suas atividades como Vice-Presidente em
15/03/2018, não podendo responder por fatos anteriores.
g) A responsabilização solidária do recorrente fere o princípio da pessoalidade
da
responsabilidade tributária,
na
medida
em
que
não
houve
individualização de conduta dolosa, fraudulenta ou com excesso de poderes.
h) A atribuição de responsabilidade solidária sem prova de dolo ou infração
legal contraria a jurisprudência do STJ e do STF sobre o art. 135 do CTN, pois
Fl. 51704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
130
a simples condição de dirigente não autoriza o redirecionamento da
cobrança.
i) A equiparação da recorrente à entidade Pró-Saúde ofende o princípio da
legalidade, pois inexiste nexo causal entre os fatos apurados na Operação
Ouro Verde e a atuação da entidade recorrente.
j) A utilização de prova emprestada sem juntada integral dos autos de outro
procedimento e sem correlação fática viola o contraditório e a ampla defesa,
pois impede a impugnação efetiva das supostas irregularidades.
k) A afirmação de que a entidade não possui unidades próprias fere o conceito
legal de entidade beneficente, pois a recorrente é proprietária do imóvel
onde funciona o Hospital Santa Casa Jesus Maria José.
l) A alegação de descumprimento do percentual mínimo de atendimento ao
SUS contraria os requisitos legais da imunidade, pois há comprovação de
atendimento superior a 60%, inclusive com certificação administrativa.
m) A conclusão de que houve desvio de recursos e remuneração oblíqua de
dirigentes viola o art. 14 do CTN e o art. 29 da Lei no 12.101/2009, pois a
legislação admite a remuneração de dirigentes estatutários e não
estatutários dentro dos limites legais.
n) A vedação genérica à contratação de pessoas jurídicas vinculadas a diretores
não estatutários fere o princípio da legalidade estrita tributária, pois não
existe norma que proíba tais contratações.
o) A aplicação analógica de limitações próprias de diretores estatutários a
diretores não estatutários contraria a legalidade tributária, pois amplia
indevidamente restrições não previstas em lei.
p) A desconsideração da efetiva prestação de serviços pelas pessoas jurídicas
contratadas ofende o dever de motivação, pois a autoridade fiscal não
demonstrou identidade entre os serviços contratados e as atribuições
estatutárias dos dirigentes.
q) A imputação de irregularidade na contratação de empresas cujos sócios
integravam conselhos de administração viola o estatuto da entidade, pois o
conselho não exerce funções executivas nem recebe remuneração.
r) A aplicação da Súmula Vinculante no 13 do STF ao caso concreto fere o
princípio da legalidade, pois o enunciado refere-se exclusivamente à
Administração Pública direta e indireta, não às entidades do terceiro setor.
Fl. 51705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
131
s) A invocação da Lei no 12.813/2013 é indevida e contraria o âmbito de
incidência da norma, pois trata de conflito de interesses no Poder Executivo
federal, inaplicável às organizações sociais.
t) A afirmação de dilapidação patrimonial sem demonstração de prejuízo
concreto ofende o dever de prova do ilícito tributário, pois se baseia em
presunções e ilações.
u) A conclusão de fraude e simulação na contratação de prestadores de
serviços contraria o art. 129 da Lei no 11.196/2005 e o art. 980-A do Código
Civil, pois o ordenamento admite a prestação de serviços pessoais por
pessoas jurídicas.
v) A desconsideração dos efeitos da Operação Ouro Verde sobre a apreensão
de documentos viola o contraditório, pois a ausência documental decorreu
de ordem judicial, e não de má-fé da recorrente.
w) A exigência de procedimento licitatório para contratação de serviços
técnicos especializados contraria a legislação aplicável às organizações
sociais, que admite contratação direta por notória especialização.
x) A imputação genérica de responsabilidade solidária a diversos dirigentes
viola o princípio da individualização da conduta, pois não houve descrição
específica dos atos atribuídos a cada pessoa física.
y) A responsabilização do recorrente sem qualquer menção à sua conduta no
mérito do relatório fiscal fere o devido processo legal, pois inexiste
imputação concreta de ato ilícito.
z) A manutenção da responsabilidade solidária do recorrente viola a boa-fé
objetiva, pois sua atuação ocorreu em contexto de regularidade contábil e
cumprimento dos requisitos legais da imunidade.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“13. PEDIDOS
441. Requerem os recorrentes:
442.1. Preliminarmente:
442.1.1. seja declarada a nulidade do auto de infração no que diz respeito aos
fatos ocorridos em períodos diversos daquele de competência do auto de
infração, ante limitação temporal do procedimento fiscal, em especial quanto à
responsabilização do recorrente Marcelo Gurjão Silveira Aith, que iniciou suas
atividades no Insaúde apenas em 2019.
Fl. 51706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
132
442.1.2. seja declarada a nulidade do auto de infração ante a utilização de prova
emprestada sem qualquer relação com o procedimento fiscal e os autuados e,
ainda, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.
442.2. Na remota hipótese de superação das preliminares, que o auto de infração
seja julgado improcedente dada a legalidade da contratação de pessoas jurídicas
nas quais figuram como sócios diretores e conselheiros pelo Insaúde, nos termos
da lei, da fundamentação desta defesa e dos documentos comprobatórios.
442.3. Seja afastada a responsabilidade solidária das pessoas físicas recorrentes,
ante a inexistência de qualquer prova que justifique a responsabilização nos
termos do artigo 135, CTN.
442.4. Seja reconhecida a legalidade do modelo de atuação do Insaúde, entidade
qualificada como Organização Social que celebra contratos de gestão com o Poder
Público para gerenciamento de unidades públicas e, consequentemente, seja
reconhecida:
442.4.1. A inexistência de prestação de serviços de cessão de mão de obra pela
entidade recorrente, tampouco de execução de atividade empresária.
442.4.2. O direito da entidade recorrente em gozar da imunidade tributária e a ser
portador do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social –
CEBAS/Saúde.
442.5. Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do auto de infração,
seja reconhecido o caráter confiscatório da multa arbitrada, de modo que sua
aplicação seja afastada ou, também em caráter subsidiário, reduzida.
442.6. Seja reconhecida a inocorrência de ato de improbidade administrativa,
tampouco de conduta tipificada pela lei penal.
443. Os recorrentes provarão o alegado por todos os meios em Direito
permitidos.
Nestes termos.
Pede deferimento.”

Recurso de ANIS GHATTÁS MITRI FILHO
Argumentos
a) A inclusão do recorrente no polo passivo do auto de infração viola o
contraditório e a ampla defesa, na medida em que o Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal (TDPF) foi instaurado exclusivamente em face do
INSAÚDE, sem qualquer intimação do recorrente para prestar
esclarecimentos ou apresentar defesa antes da lavratura do lançamento.
Fl. 51707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
133
b) A imputação de responsabilidade tributária solidária fere o art. 5o, LV, da
Constituição Federal, pois o recorrente somente tomou conhecimento das
acusações após a lavratura do auto de infração, sem ter tido oportunidade
de influenciar a formação da convicção da autoridade fiscal.
c) A utilização de provas emprestadas ofende o direito de defesa e o
contraditório, dado que documentos oriundos de outros procedimentos
fiscais e processos judiciais foram utilizados sem juntada integral aos autos e
sem possibilidade de manifestação prévia do recorrente.
d) O uso seletivo de trechos de relatórios de auditoria e de procedimentos de
terceiros viola os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da
imparcialidade, na medida em que a autoridade fiscal utilizou apenas
excertos que corroboravam seu entendimento, sem permitir o acesso
completo aos documentos.
e) A responsabilização do recorrente contraria o art. 135, III, do CTN, pois não
houve demonstração de prática de atos com excesso de poderes, infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto, requisitos indispensáveis para a
responsabilização pessoal de diretores.
f) A equiparação do diretor técnico médico a diretor executivo fere o conceito
legal e regulamentar do cargo, na medida em que o recorrente exercia
função exclusivamente técnica, sem qualquer poder de gestão
administrativa ou financeira.
g) A imputação de interesse comum contraria o art. 124 do CTN, pois o
interesse jurídico exigido para a solidariedade não se confunde com mero
interesse econômico, inexistindo vínculo direto do recorrente com o fato
jurídico tributário.
h) A manutenção do recorrente no polo passivo viola o princípio da legalidade
tributária, uma vez que lhe transfere responsabilidade por suposto
descumprimento de requisitos de imunidade tributária por entidade da qual
não participava da administração.
i) A caracterização de remuneração indireta por meio de pessoa jurídica
ofende o art. 129 da Lei no 11.196/2005, pois a legislação autoriza
expressamente a prestação de serviços intelectuais por intermédio de
pessoa jurídica, sujeitando-os exclusivamente ao regime aplicável às pessoas
jurídicas.
j) A autuação presume fraude e simulação sem base probatória idônea, na
medida em que conclui, de forma abstrata, ser “logicamente impossível” a
Fl. 51708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
134
prestação de serviços a diversos tomadores por pessoa jurídica com poucos
sócios.
k) A vinculação de valores recebidos pela DERMACOR de terceiros, como a
empresa GLOBAL, ao INSAÚDE fere o nexo causal exigido para a
responsabilização tributária, dado que tais receitas decorrem de contratos e
períodos alheios à atuação do recorrente junto ao INSAÚDE.
l) A tentativa de desconsideração da personalidade jurídica da DERMACOR
ofende a reserva de jurisdição e o art. 50 do Código Civil, pois tal medida
somente pode ser adotada pelo Poder Judiciário, e não pela autoridade
fiscal.
m) A autuação contraria o princípio da segurança jurídica, na medida em que a
própria Receita Federal reconheceu a regularidade da pessoa jurídica ao
conceder CNPJ e certidões, para posteriormente desqualificá-la e penalizar
terceiros que com ela contrataram.
n) A imputação de responsabilidade integral pelo crédito tributário fere a
proporcionalidade, pois, ainda que se admitisse irregularidade, a
responsabilidade do recorrente deveria ser limitada aos valores por ele
diretamente recebidos.

Pedido
Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“(a) seja anulado o presente lançamento em razão do acolhimento das
preliminares acima arguidas, haja vista a ofensa ao contraditório, à ampla defesa
e o uso indevido de provas emprestadas, bem assim a flagrante ilegitimidade
passiva do ora Recorrente;
(b) no mérito, seja o ora Recorrente excluído do auto de infração em virtude de
que, como diretor técnico, não praticou qualquer ato contrário à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da entidade;
(c) caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, requer-se a redução
da base de cálculo da contribuição previdenciária em relação ao ora Recorrente, a
fim de que seja ela fixada apenas sobre as remunerações por ele recebidas e
citadas pelo acórdão, relativas ao período de 6 de fevereiro de 2018 a 31 de
dezembro daquele ano.”

Fl. 51709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
135
Recurso de INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE; NELSON
ALVES LIMA; MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES; E MARCELO GURJÃO SILVEIRA
AITH
Argumentos

a) A lavratura do auto de infração e a manutenção do lançamento violam o art. 38
da Lei Complementar no 187/2021, na medida em que a autoridade fiscal não
observou o procedimento legal específico para a desconstituição da imunidade
tributária, consistente no encaminhamento do auto à autoridade certificadora, na
suspensão da exigibilidade do crédito e no aguardo do processo administrativo
próprio de cancelamento da certificação.
b) A inobservância do art. 38 da Lei Complementar no 187/2021 ofende o devido
processo legal e o direito de defesa, pois a exigência do crédito foi realizada sem o
cumprimento das etapas procedimentais legalmente impostas antes do
lançamento de ofício.
c) A decisão recorrida e os acórdãos anteriores são nulos, na forma do art. 59, II,
do Decreto no 70.235/72, por preterição do direito de defesa, dado que deixaram
de apreciar dispositivo normativo expresso e aplicável ao caso concreto.
d) A utilização de fundamentos e documentos relacionados à Operação Ouro
Verde viola o contraditório e a ampla defesa, na medida em que inexiste nexo
causal entre o INSAÚDE e o Agravo de Instrumento no 5000097-
43.2012.404.0000/RS/TRF4, bem como porque tais elementos dizem respeito a
terceiros estranhos à lide administrativa fiscal.
e) A comparação do modelo operacional do INSAÚDE com o da entidade Pró-
Saúde contraria os arts. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72, pois carece de
descrição pormenorizada dos fatos e de prova concreta apta a demonstrar
identidade de condutas ou irregularidades.
f) A utilização de prova emprestada sem pertinência fática e sem individualização
viola os deveres de motivação e fundamentação dos atos administrativos,
previstos no art. 50 da Lei no 9.784/99.
g) A fiscalização extrapolou a competência temporal do lançamento, pois utilizou
documentos e fatos relativos a períodos distintos daqueles delimitados no Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal (2017 e 2018), contrariando a Portaria RFB
no 6.478/2017.
h) A imputação de responsabilidade solidária a dirigentes e conselheiros que não
atuavam no período fiscalizado fere o princípio da legalidade e o art. 124 c/c art.
135 do CTN, dado que inexiste vínculo temporal entre a atuação dessas pessoas e
os fatos geradores.
Fl. 51710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
136
i) A manutenção da responsabilidade solidária sem individualização das condutas
ofende o art. 135, III, do CTN, pois não houve demonstração de atos praticados
com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
j) A atribuição genérica de responsabilidade solidária viola o princípio da
pessoalidade da responsabilidade tributária, conforme entendimento vinculante
do STF e jurisprudência consolidada do CARF e do STJ.
k) O afastamento da imunidade tributária contraria o art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal, o art. 14 do CTN e a Lei no 12.101/2009 (atual LC no
187/2021), uma vez que o INSAÚDE cumpriu reiteradamente todos os requisitos
legais para a fruição da imunidade e manutenção do CEBAS.
l) A alegação de que a entidade não atua com unidades próprias e não cumpre o
percentual mínimo de atendimento ao SUS fere a realidade fática comprovada
nos autos, pois há certificação administrativa reconhecendo percentual superior a
60% de atendimento ao SUS e propriedade do imóvel hospitalar.
m) A contratação de pessoas jurídicas vinculadas a diretores não estatutários não
viola a Lei no 12.101/2009, pois a remuneração de diretores não estatutários e a
contratação de serviços técnicos especializados são expressamente admitidas
pelo ordenamento jurídico.
n) A interpretação fiscal que equipara diretores estatutários e não estatutários
viola a legalidade estrita tributária e o princípio da igualdade, ao aplicar restrições
legais inexistentes para diretores não estatutários.
o) A contratação de escritórios de advocacia e empresas de consultoria médica
não configura fraude, desvio de recursos ou remuneração oblíqua, pois os
serviços prestados são distintos das atribuições estatutárias e foram efetivamente
executados.
p) A inexistência de pagamento em duplicidade, a prestação efetiva dos serviços e
a ausência de dolo afastam qualquer caracterização de ilícito tributário ou de
sonegação.
q) A aplicação da Súmula Vinculante no 13 do STF e da Lei no 12.813/2013 é
indevida, pois tais normas são inaplicáveis às entidades do terceiro setor e não se
referem às relações jurídicas em exame.
r) A imputação de dilapidação do patrimônio carece de prova concreta e viola o
dever de motivação, uma vez que se baseia em presunções genéricas e
documentos alheios ao caso.
s) A manutenção da sujeição passiva solidária sem comprovação de conduta
dolosa ou fraudulenta contraria a Súmula no 430 do STJ, segundo a qual o mero
inadimplemento não gera responsabilidade do sócio ou dirigente.
t) A inexistência de menção específica a determinados recorrentes na
fundamentação do Relatório Fiscal demonstra a ausência de elementos mínimos
para sua responsabilização solidária.
Fl. 51711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
137

Pedido
Diante do exposto, pede-se, textualmente:
“Diante de todo o exposto e fundamentado, com base no Art. 59 do Decreto
70.235/72, preliminarmente requer o reconhecimento da nulidade do
lançamento, a nulidade do Acórdão recorrido n.o 106-047.157 – 15a
TURMA/DRJ06 (fls. 50.569) e do Acórdão CARF n.o 2202-010.400 - 2a Sejul/2a
Câmara/2a TO, de 05/10/2023 (fls. 50348) e, caso a nulidade seja superada em
favor da recorrente, o julgamento de mérito sobre a necessidade de observação,
por parte da autoridade fiscal lançadora, dos procedimentos exigidos no Art. 38
da LC n.o 187/2021.”
“Diante de todo o exposto, com fundamento no Art. 142 do CTN e Art. 10 do
Decreto 70.235/72, requer a nulidade do lançamento e o consequente
reconhecimento da total ausência de nexo causal entre a recorrente e o
mencionado Agravo de Instrumento n.o 5000097-43.2012.404.0000/RS/TRF4,
assim como requer a imprestabilidade de qualquer comparação entre o modelo
operacional da recorrente e o modelo operacional da acusada no mencionado
processo (Pró Saúde).”
“Diante de todo o exposto, requer o desentranhamento e a imprestabilidade do
procedimento fiscal de todos aqueles documentos relacionados a período diverso
da competência do auto de infração e o afastamento de todas as
responsabilidades solidárias imputadas.”
“Diante de todo o exposto e fundamentado, requer o cancelamento do Auto de
Infração.”
“Diante de todo o exposto, com fundamento no Art. 113, 142 do CTN e nos
princípios da legalidade e da individualização da pena, requer a exclusão da
responsabilidade de todas as pessoas físicas arroladas como responsáveis
solidários.”

Recurso de RONALDO PASQUARELLI
Argumentos

a) A lavratura do auto de infração com inclusão dos anos-calendário integrais de
2017 e 2018 viola o art. 142 do CTN, na medida em que o próprio acórdão
reconhece que a responsabilidade solidária do recorrente se encerrou antes do
término de 2017, o que implica erro material insanável quanto ao período e ao
valor do lançamento.
b) A manutenção da responsabilidade solidária com base em período posterior ao
efetivo desligamento do recorrente do Conselho de Administração contraria o
Fl. 51712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
138
princípio da legalidade e o art. 142 do CTN, pois o lançamento desconsidera a
delimitação temporal correta da atuação do recorrente.
c) A imputação de responsabilidade solidária ao recorrente ofende os arts. 124, II,
e 135 do CTN, na medida em que não houve comprovação de excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto, ônus probatório que competia à
fiscalização.
d) A atribuição de atos de gestão e administração ao recorrente viola o estatuto
social da entidade, pois as atividades imputadas não integram as atribuições do
Conselho de Administração, inexistindo base estatutária para caracterizar gestão
ou administração operacional.
e) A equiparação das atividades exercidas pelo recorrente como prestador de
serviços às funções de conselheiro contraria o conceito legal de responsabilidade
tributária, dado que a atuação operacional decorreu de contrato firmado por
pessoa jurídica distinta e não do exercício de cargo estatutário.
f) A ausência de individualização de condutas atribuídas ao recorrente fere o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, na medida em que não
foram especificados atos concretos que configurassem excesso de poder ou
infração legal.
g) A utilização de provas indiciárias e emprestadas, sem demonstração de vínculo
direto com a conduta do recorrente, viola o dever de fundamentação e o ônus da
prova da fiscalização.
h) A extensão do período de responsabilidade solidária até data posterior à
indicada no relatório fiscal contraria o princípio da non reformatio in pejus, pois
agravou a situação do recorrente em sede recursal administrativa.
i) A divergência entre o enquadramento legal indicado no auto de infração, no
termo de sujeição passiva solidária e no relatório fiscal viola o direito de defesa,
por gerar incoerência entre fundamento jurídico, contexto e motivação do
lançamento.
j) A não apreciação, pelo acórdão recorrido, de teses defensivas apresentadas na
impugnação ofende o dever de motivação das decisões administrativas e o devido
processo legal.
k) A imputação de responsabilidade solidáriaia pelos valores integrais dos
exercícios de 2017 e 2018 viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, na medida em que o recorrente não participou de todos os
atos tidos como ilegais nem durante todo o período das autuações.

Pedido
Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 51713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
139
“Requer o recorrente seja dado PROVIMENTO ao recurso para:
a) Reconhecer as nulidades apresentadas nas preliminares com a declaração de
nulidade do auto de infração e do acórdão;
b) E, se superadas, que no mérito a decisão da DRJ seja REFORMADA para julgar
improcedentes os AIs em face dele com a sua exclusão do polo passivo.
c) Que haja julgamento de cada tese e pedido apresentados.”

Recurso de SILVANA APARECIDA GRANDE PASQUARELLI
Argumentos
a) A lavratura do auto de infração com imputação de responsabilidade solidária
pelos anos-calendário de 2017 e 2018 viola o art. 142 do CTN, na medida em que
o próprio acórdão recorrido reconheceu que a responsabilidade da recorrente
cessou em 22.09.2017 e, no máximo, em 30.11.2017, o que demonstra erro
material insanável quanto ao período e, por consequência, quanto ao valor do
crédito lançado.
b) A manutenção do lançamento com período e base de cálculo incorretos fere as
normas gerais de direito tributário e o princípio da legalidade, pois o erro de
quantificação do crédito exigido constitui vício material que compromete a
validade jurídica do auto de infração.
c) A não apreciação, pelo acórdão recorrido, das teses relativas à Representação
de Improbidade Administrativa e à Representação Fiscal para Fins Penais ofende o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que tais
matérias constam de capítulos específicos do relatório fiscal e foram
expressamente impugnadas, impondo-se à autoridade julgadora o dever de
enfrentá-las de forma fundamentada.
d) A omissão no julgamento das teses defensivas relativas à organização social, à
distinção entre cessão de mão de obra e prestação de serviços e ao cômputo do
atendimento no percentual SUS para fins de CEBAS viola os arts. 48 e 50 da Lei no
9.784/1999, pois a Administração deixou de motivar adequadamente a decisão e
de apreciar argumentos relevantes deduzidos pela recorrente.
e) A imputação de responsabilidade solidária contraria os arts. 124, II, e 135, III,
do CTN, na medida em que não foi demonstrada, de forma individualizada e
fundamentada, a prática de ato com excesso de poderes, infração à lei ou ao
estatuto social por parte da recorrente, sendo indevidamente invertido o ônus da
prova que compete ao Fisco.
f) A inclusão da recorrente no polo passivo fere o conceito legal de
responsabilidade tributária, pois ela jamais exerceu funções de gerente ou
dirigente da entidade, não integrou a diretoria estatutária e não desempenhou
atividades operacionais como membro do Conselho de Administração, inexistindo
Fl. 51714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
140
prova de remuneração ou de atuação enquadrável nas atribuições estatutárias
desse órgão.
g) A confusão feita no acórdão entre diretoria estatutária, diretoria executiva e
prestação de serviços por pessoa jurídica ofende o princípio da tipicidade e da
segurança jurídica, dado que não há vedação legal à contratação de diretor
executivo por meio de pessoa jurídica nem tal forma de contratação implica, por
si só, perda de imunidade ou responsabilidade pessoal.
h) A divergência entre os documentos fiscais quanto ao enquadramento legal e à
descrição das condutas atribuídas à recorrente viola o direito de defesa, pois
impede a clara identificação da imputação jurídica e compromete a coerência do
lançamento e do termo de sujeição passiva solidária.
i) A ausência de notificação fiscal prévia e a inobservância das formalidades
essenciais do procedimento administrativo tributário ferem o Decreto no
70.235/1972 e as garantias constitucionais do devido processo legal, tornando
nulos o auto de infração e o acórdão recorrido.
j) A imputação de atos de improbidade administrativa sem indicação do tipo legal,
do elemento subjetivo doloso e do nexo causal ofende a Lei no 8.429/1992, na
redação vigente, e o devido processo legal, pois inviabiliza o exercício efetivo do
contraditório e da ampla defesa.

Pedido
Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“IV. PEDIDOS
173. Requer a recorrente seja dado PROVIMENTO ao recurso para:
a) Reconhecer as nulidades apresentadas nas preliminares com a declaração de
nulidade do auto de infração e do acórdão;
b) E, se superadas, que no mérito a decisão da DRJ seja REFORMADA para julgar
improcedentes os AIs em face dela com a sua exclusão do polo passivo.
c) Que haja julgamento de cada tese e pedido apresentados.”

Em 20/09/2024, a autoridade fiscal promoveu o seguinte despacho de
encaminhamento:

Os interessados apresentaram Recurso Voluntário, conforme documentos
anexados ao processo, contra Acórdão de Impugnação de folhas 50.569 a
Fl. 51715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
141
50.745.O Recursos são considerados TEMPESTIVOS, em função de estarem dentro
do prazo de 30 dias da data da ciência da Intimação do Resultado do Julgamento.
Além do Recurso Voluntário tempestivo apresentado pelo contribuinte principal
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE (juntamente
com os solidários Nelson, Marcus Vinícius, Ênylo e Marcelo), foram apresentados
os Recursos Voluntários tempestivos dos solidários Silvana, Ronaldo, Carlos, Anis
e Marco Antônio. O solidário Fernando também apresentou recurso, mas teve a
impugnação não conhecida pela DRJ.
Atualizado no sistema SIEF/PROCESSOS, conforme folhas 51.548/51.572,
encaminho o presente processo ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, para prosseguimento quanto ao julgamento dos Recursos Voluntários e
do Recurso de ofício.

Lembro que o acórdão-recorrido deriva de novo julgamento das impugnações, em
virtude da reforma do acórdão-originário da DRJ, por esta Turma, na sessão de 05/10/2023.
Apenas para fins de registro, transcrevo as ementas dos referidos julgamentos originários.

DRJ
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ENTIDADES
BENEFICENTES.
PREVIDENCIÁRIAS
E
SOCIAIS.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
O art. 41 da Lei Complementar 187/2021 determinou a extinção dos créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
motivados por decisões derivadas de processos administrativos, com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos
efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

2a TURMA, DA 2a CÂMARA, DA 2a SEÇÃO DO CARF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017, 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADI 4480 INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Fl. 51716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
142
O Supremo tribunal federal não declarou a inconstitucionalidade do caput do
artigo 32, Lei 12.101/2009. bem como do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII,
quando do julgamento da ADI 4480. Sendo considerados, na oportunidade,
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Assim,
tais dispositivos podem embasar lançamentos tributários não havendo que se
falar em inconstitucionalidade.
ARTIGO 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 187/2021. APLICAÇÃO.
O art. n. 41 da Lei Complementar n. 187/2021 aplica-se apenas para créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais.

Dada a circunstância de o relator originário não mais integrar este Conselho, os
autos foram redistribuídos à minha relatoria (fls. 51.575).
O sistema eletrônico no e-processo registra a apresentação de memoriais, pelos
recorrentes InSaúde, Nelson, Marcus Vinícius, Enylo e Marcelo Aith.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Em relação ao recurso voluntário de Marco Antônio da Silva Filho, conheço-o tão-
somente na extensão da preliminar de tempestividade da impugnação.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo às
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, a saber: (i) Contribuição Previdenciária
Patronal – contribuição da empresa/empregador (cód. DARF 2141) e (ii) Contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
Fl. 51717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
143
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/RAT) – contribuições a riscos
ambientais/aposentadoria especial (cód. DARF 2158), por ter identificado os seguintes fatos
jurídicos tributários e as seguintes infrações:


Contribuição Previdenciária Patronal (cód. 2141)
o Infração: “Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de
empregado – descaracterização de entidades isentas” (FPAS 5150).

Período: fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2018.

Fundamentação indicada no auto: arts. 22, I, 32, IV, 33, caput e § 7o, da Lei
no 8.212/1991; dispositivos do Decreto no 3.048/1999 (incluindo, entre
outros, arts. 12, I e parágrafo único; 201, I e § 1o; 216, I, “b”; 225, IV e §§ 1o
a 4o; 245, caput e § 1o); Lei no 12.101/2009 (arts. 1o, 2o, 29, incisos I a V, VII,
VIII, §§ 1o a 3o, e art. 32, caput e § 2o) combinada com o art. 14 do CTN;
Decreto no 8.242/2014 (arts. 1o, 2o, 46, incisos I a V, VII, VIII, e art. 48, §§ 2o
e 3o).

Valores (principal): R$ 23.374.851,20.
o Infração: “Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de
contribuinte individual – descaracterização de entidades isentas” (FPAS 5150).

Período: fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2018.

Fundamentação indicada no auto: dispositivos da Lei no 8.212/1991
(incluindo, entre outros, arts. 22, III, 32, IV, 33, § 1o e § 7o); dispositivos do
Decreto no 3.048/1999 (incluindo, entre outros, art. 12, I e parágrafo único;
201, II e §§ 1o a 5o e § 8o; 216, I, “b”; 225, III e §§ 3o e 4o; 245, caput e § 1o);
Lei no 12.101/2009 combinada com o art. 14 do CTN; Decreto no 7.574/2011
(art. 125, caput e § 2o); Decreto no 8.242/2014.

Valores (principal): R$ 259.564,20.
o Consolidação do código 2141 no demonstrativo do crédito tributário: principal R$
23.634.415,40, com juros de mora (calculados até 10/2021) de R$ 3.657.143,99 e
multa proporcional (passível de redução) de R$ 35.451.622,99.

GILRAT/RAT – Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial (cód. 2158)
o Infração: “Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado –
descaracterização de entidades isentas” (FPAS 5150).

Período: fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2018.

Fundamentação indicada no auto: Lei no 12.101/2009 combinada com o art.
14 do CTN; Lei no 8.212/1991 (arts. 22, II, 32, IV, 33, caput e § 7o); Decreto
Fl. 51718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
144
no 6.957/2009 (arts. 2o e 4o); Lei no 10.666/2003 (art. 10); dispositivos do
Decreto no 3.048/1999 (incluindo, entre outros, art. 12, I e parágrafo único;
202, I a III e §§ 1o a 6o; 202-A; 225, IV e §§ 1o a 4o; 245, caput e § 1o);
Decreto no 8.242/2014.

Valores (principal): R$ 2.303.550,28.
o Consolidação do código 2158 no demonstrativo do crédito tributário: principal R$
2.303.550,28, com juros de mora (calculados até 10/2021) de R$ 356.173,61 e
multa proporcional (passível de redução) de R$ 3.455.324,91.

Valor total do crédito tributário lançado (conforme demonstrativo): R$ 68.858.231,18.

Conforme exposto no Relatório Fiscal produzido no âmbito do TDPF no 08.1.90.00-
2020-00691-7, a autoridade fiscal consignou que o documento foi elaborado para prestar
informações complementares acerca dos autos de infração lavrados em decorrência da ação fiscal
desenvolvida perante a INSAÚDE – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde,
relativamente a débitos dos períodos de 2017 e 2018. Assinalou, ainda, que a ação fiscal teve por
objeto a verificação formal e material da regularidade do cumprimento dos requisitos para o gozo
da imunidade das contribuições previdenciárias e dos requisitos para obtenção e manutenção do
CEBAS.
No relatório, a fiscalização registrou que os autos integrantes do processo
compreendiam lançamento de contribuição previdenciária (contribuição da empresa e GILRAT), no
valor consolidado de R$ 68.858.231,18, além de lançamento relativo a contribuição para outras
entidades e fundos (terceiros), no valor de R$ 17.994.451,97, ambos com consolidação em
25/10/2021.
Ao delinear o sujeito passivo, a autoridade fiscal qualificou a parte fiscalizada como
associação privada sem fins lucrativos, apontando CNAE principal 86.10-1-01 (atividades de
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências), bem
como registrou que, para o período sob fiscalização, a entidade possuía CEBAS com validade até
12/2020. Também consignou que a entidade se declarava no gozo de imunidade da CPP, por
declarar em GFIP o FPAS 6391, associado à condição de “entidade beneficente de assistência
social”.
No desenvolvimento do relatório, a fiscalização descreveu a tramitação do
procedimento, indicando o início do RPF em 11/11/2020 e listando os termos de intimação e
despachos expedidos no curso da ação fiscal, com registro de que teriam sido recebidos e
respondidos tempestivamente.
Quanto à motivação de fundo, o relatório apresentou uma análise voltada ao
enquadramento da entidade no contexto do terceiro setor e, a partir daí, expôs a compreensão
fiscal de que, embora seja juridicamente possível a participação de entidades privadas na
Fl. 51719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
145
execução de serviços públicos de saúde, a atuação descrita para a INSAÚDE consistiria, em síntese,
na administração de unidades públicas e na colocação/gestão de mão de obra nas unidades
concedidas, com remuneração pela administração, de modo que o ônus econômico do
atendimento não seria suportado pela entidade, mas pelo ente público titular do serviço.
Com base nessa leitura, a fiscalização afirmou que a INSAÚDE “não estaria
atendendo pelo SUS”, mas “apenas administrando” unidades públicas que atendem pelo SUS,
concluindo, no relatório, que tal constatação, por si, afastaria a entidade dos dispositivos
constitucionais relacionados à imunidade, e acrescentando que haveria “motivos adicionais” que
conduziriam ao reconhecimento de descumprimento dos pressupostos e requisitos, com menções
a “simulação, fraude e conluio” no contexto analisado.
O relatório também indicou, pelo seu sumário, que a fiscalização organizou suas
constatações em capítulos temáticos, incluindo, entre outros, apontamentos acerca de: ressalvas
de auditoria independente; pagamentos de remuneração a dirigentes por meio de pessoas
jurídicas; contratação de empresas pertencentes a diretores, administradores e conselheiros;
contratação de empresas de gestão e administração sem comprovação; caracterização de que a
entidade se dedicaria à atividade empresária, bem como referências à entidade como prestadora
de cessão de mão de obra e consultoria; além de capítulos destinados à exposição dos fatos
geradores, bases de cálculo e lançamento, e à qualificação da multa e incidência de juros, dentre
outros tópicos.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que o INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE, em conjunto com
NELSON ALVES LIMA, MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA RODRIGUES, ÊNYLO VINICIUS FARIA e
MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH, apresentou impugnação contra auto de infração relativo à
contribuição previdenciária da empresa e do empregador – CP Patronal e GILRAT, no valor de R$
68.858.231,18, datado de 29/10/2021, lavrado no âmbito do Processo no 15746-722.252/2021-80
e do TDPF no 0819000.2020.00691.
No desenvolvimento da peça, a parte-recorrente afirmou que o procedimento fiscal
tinha recorte temporal definido (01/01/2017 a 31/12/2018) e sustentou que a fiscalização teria se
valido de elementos e informações fora desse período, inclusive para fundamentar imputações de
responsabilidade solidária a integrante que, segundo a narrativa defensiva, teria iniciado atuação
no INSAÚDE apenas em 2019. A partir dessa premissa, a parte-recorrente pediu, em caráter
preliminar, providências voltadas ao desentranhamento de documentos relativos a período
diverso e ao afastamento da responsabilidade solidária atribuída a Marcelo Gurjão Silveira Aith.
Ainda em preliminar, a parte-recorrente alegou nulidade do auto por utilização de
“prova emprestada”: sustentou que teriam sido utilizados documentos de procedimento fiscal
alheio, relacionados à entidade “Pró-Saúde”, sem vínculo com o INSAÚDE e sem observância do
contraditório e da ampla defesa, além de afirmar que tais elementos sequer teriam sido anexados
ao relatório fiscal. Ao mesmo tempo, descreveu que o relatório fiscal teria imputado ao INSAÚDE,
Fl. 51720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
146
entre outros pontos, (i) contratação e pagamento a pessoas jurídicas por serviços supostamente
não comprovados, (ii) execução de atividade empresária por meio de prestadores de serviços de
gestão e negócios, (iii) cessão de mão de obra ao Poder Público e processos seletivos, e (iv)
descumprimento de requisitos de imunidade e de CEBAS, com consequente fruição indevida de
benefícios, bem como teria atribuído responsabilidade solidária às pessoas físicas por suposto
excesso de poderes e infração à lei/estatuto.
No mérito, a parte-recorrente sustentou a legalidade do modelo de atuação do
INSAÚDE como Organização Social e, ao enfrentar a tese fiscal de cessão de mão de obra,
argumentou que a conclusão do relatório fiscal desvirtuaria a lógica dos contratos de gestão e da
atuação de Organizações Sociais, defendendo que a contratação de pessoas, bens e serviços para
execução do contrato de gestão não se confundiria com cessão de mão de obra, pois os
trabalhadores prestariam serviços à própria entidade e não ao Poder Público. Também
desenvolveu argumentação quanto a contratações específicas e apontamentos do relatório fiscal
(inclusive sobre alegações de fraude e dilapidação patrimonial em determinadas contratações),
afirmando que a fiscalização teria desconsiderado os efeitos da denominada “Operação Ouro
Verde” sobre a disponibilidade documental e sobre o exercício do contraditório; nessa linha,
narrou que documentos do INSAÚDE teriam sido objeto de busca e apreensão, permanecendo em
poder do Ministério Público, e defendeu que a ausência de documentos no procedimento fiscal
não autorizaria autuação fundada em suposições.
Quanto às penalidades, a parte-recorrente impugnou a aplicação de multa
qualificada de 150%, sob o argumento de inexistirem elementos de dolo, fraude, sonegação ou
conluio e, ainda, sustentou a natureza confiscatória/desproporcional da sanção.
Ao final, a parte-recorrente pediu: (i) o reconhecimento de nulidades ligadas à
limitação temporal do procedimento fiscal e à utilização de prova emprestada; (ii) superadas as
preliminares, o julgamento de improcedência do auto, com afirmação da legalidade das
contratações realizadas; (iii) o afastamento da responsabilidade solidária das pessoas físicas; (iv) o
reconhecimento da legalidade do modelo de atuação do INSAÚDE, com declaração de inexistência
de cessão de mão de obra e de execução de atividade empresária, além do reconhecimento do
direito à imunidade e ao CEBAS/Saúde; e (v) subsidiariamente, o afastamento ou redução da
multa, por alegado caráter confiscatório.
Ronaldo Pasquarelli impugnou esse ato de constituição do crédito tributário.
No introito, a parte-recorrente sustentou a tempestividade da impugnação, por ter
sido notificada via postal em 10/11/2021, com prazo de 30 dias contado do dia subsequente.
Ao expor o teor do lançamento no que lhe dizia respeito, a parte-recorrente
afirmou que sua inclusão no polo passivo decorreu de imputações descritas no relatório fiscal,
atribuídas a diretores/administradores/conselheiros do INSAÚDE, como alegada dilapidação
patrimonial, sonegação, fraude e conluio, pagamentos e contratações por meio de pessoas
Fl. 51721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
147
jurídicas, escrituração contábil reputada dissonante e outras condutas, com enquadramento legal
referido no auto, segundo a peça, no art. 135 do CTN.
Em sede de preliminares, a parte-recorrente alegou, em síntese:

a) Nulidade por ausência de Termo de Sujeição Passiva Solidária, afirmando
não ter sido cientificada de documento específico que formalizasse sua
sujeição solidária, com violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
b) Nulidade por ausência de notificação fiscal (art. 32 da Lei no 9.430/1996),
argumentando que, antes da autuação, deveria ter sido oportunizada
manifestação quanto às supostas irregularidades que fundamentariam a
desconstituição do benefício usufruído pelo INSAÚDE, e que a falta desse
rito teria contaminado o lançamento e sua inclusão como solidário.

c) Nulidade
por ausência de ato declaratório de suspensão da
imunidade/isenção, sustentando que não constariam nos autos o ato
declaratório suspensivo e as respectivas ciências/impugnações correlatas,
defendendo ser esse conjunto documental essencial à validade do
lançamento.
d) Nulidade por enquadramento legal impreciso/divergente, afirmando haver
incerteza sobre a base jurídica da responsabilização (com menção, na peça, a
referência no relatório fiscal também ao art. 124, II, do CTN), além de
apontar que o art. 135 do CTN teria sido indicado sem especificação do
inciso, o que, segundo a narrativa, dificultaria o exercício pleno da defesa.
e) Ilegitimidade/incompetência da RFB para discussão do CEBAS, defendendo
que a verificação de requisitos de concessão/renovação do certificado seria
atribuída, por lei, aos Ministérios competentes, e que à fiscalização caberia,
quando muito, representação ao órgão certificador, não a lavratura imediata
de auto com fundamento em ausência de requisito de certificação.
f) Violação de decisão do STF com repercussão geral (RE 566.622), ao sustentar
que requisitos para fruição da imunidade deveriam estar em lei
complementar, e que exigências de leis ordinárias (mencionadas na peça)
não poderiam embasar o lançamento como estruturado.
g) Ilegitimidade passiva do impugnante, ao diferenciar, na peça, diretor
estatutário de diretor empregado/autônomo, alegando que sua relação com
o INSAÚDE teria ocorrido como prestador de serviços por pessoa jurídica
(Diretriz Administração e Consultoria Hospitalar), sem poderes de gestão
estatutária e sem conduta individualizada que justificasse responsabilização
por excesso de poderes ou infração de lei/estatuto.
Fl. 51722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
148
h) Nulidade por juntada incompleta de documentos essenciais, ao afirmar que
a fiscalização teria mencionado informação constante de nota explicativa de
demonstrações contábeis (citada na peça como “Nota Explicativa 16”), sem
disponibilizá-la, o que teria causado prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.

No mérito, caso superadas as preliminares, a parte-recorrente afirmou que a ação
fiscal tinha por objetivo a verificação do cumprimento dos requisitos de imunidade das
contribuições previdenciárias, bem como de obtenção/manutenção do CEBAS, destacando,
segundo sua narrativa, que o INSAÚDE teria certificado válido no período fiscalizado. Em seguida,
sustentou que os requisitos aplicáveis à imunidade seriam os dos arts. 9o e 14 do CTN, os quais,
segundo a peça, estariam atendidos por disposições estatutárias e pela própria existência do
CEBAS mencionado no relatório fiscal.
Ainda no mérito, a parte-recorrente contestou a leitura fiscal acerca de
organizações sociais e contratos de gestão na área de saúde, defendendo que a atuação do
INSAÚDE no modelo de parceria não se confundiria com “empresa de cessão de mão de obra” e
que os repasses associados ao contrato de gestão teriam natureza jurídica de fomento/custeio,
conforme os dispositivos legais transcritos e a argumentação desenvolvida na peça.
No tocante à imputação pessoal, a parte-recorrente afirmou que (i) não teria sido
diretor do INSAÚDE, (ii) as acusações constantes do relatório fiscal seriam genéricas e sem
individualização suficiente, e (iii) a Diretriz teria prestado serviços operacionais e de apoio à
gestão, descrevendo um conjunto de atividades que, na sua narrativa, explicaria a remuneração
recebida por sua empresa, com indicação de que haveria documentação comprobatória (incluindo
e-mails) anexada à impugnação. Também sustentou haver descompasso temporal entre (a) o
período fiscalizado e o período em que teria integrado conselhos do INSAÚDE (apontado na peça
como 02/08/2016 a 09/05/2017) e (b) o período de prestação de serviços da Diretriz (apontado
como jan. a nov./2017, com cessação a partir de dez./2017, e sem prestação em 2018), para
criticar a extensão da responsabilidade solidária atribuída.
Ao longo da peça, a parte-recorrente também impugnou a multa qualificada, na
linha de que não estariam presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para sua aplicação,
conforme desenvolvido no arrazoado.
Silvana Aparecida Grando Pasquarelli impugnou esse ato de constituição do
crédito tributário.
De início, a parte-recorrente sustentou a tempestividade da impugnação, ao
afirmar que foi notificada via postal em 10/11/2021 e que o prazo de 30 dias iniciou em
11/11/2021 e se encerraria em 10/12/2021.
Fl. 51723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
149
Ao expor o teor do lançamento no que lhe dizia respeito, a parte-recorrente
afirmou que sua sujeição solidária teria sido formalizada em Termo de Sujeição Passiva Solidária,
no qual se indicaram, em síntese, condutas imputadas a diretores/administradores/conselheiros,
como: alegada dilapidação patrimonial por sonegação, fraude e conluio, contratação de pessoas
jurídicas titularizadas por gestores para serviços reputados típicos/personalíssimos, pagamentos
por serviços supostamente inexistentes, falseamento de declarações (GFIP, DIRF e registros
contábeis), manutenção de escrituração contábil sem suporte idôneo, exercício dissimulado de
atividade empresária (cessão de mão de obra) e descumprimento reiterado de requisitos de
imunidade/isenção, com enquadramento referido no termo como arts. 124, II, e 135, III, do CTN.
Acrescentou que, no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, constaria motivação em termos
semelhantes, porém com enquadramento legal diverso, pois ali se indicaria art. 135 do CTN (com
referência “a partir de 01/01/2020”), o que, segundo a impugnação, evidenciaria divergências
entre documentos e prejuízo ao exercício da defesa.
Em sede de preliminares, a parte-recorrente alegou, em síntese:
1. Nulidade por ausência de notificação fiscal (art. 32 da Lei no 9.430/1996), ao argumentar
que deveria ter sido oportunizado contraditório e ampla defesa antes da autuação,
inclusive porque a suspensão pretendida da imunidade/isenção afetaria diretamente seu
interesse, dada sua inclusão como solidária.
2. Nulidade por ausência de ato declaratório de suspensão da imunidade tributária e da
isenção, sustentando não constar do processo o ato suspensivo, a prova de ciência ao
INSAÚDE, eventual impugnação correlata e a reunião dessas peças no mesmo processo
para julgamento conjunto, como defendido à luz do art. 32 da Lei no 9.430/1996.
3. Nulidade por enquadramento legal impreciso/divergente, ao sustentar que, no auto, teria
sido indicado o art. 135 do CTN sem apontar o inciso, que o termo mencionaria também o
art. 124, II, do CTN, e que haveria ainda divergência entre “contexto” e “motivação”, tudo a
dificultar a delimitação das condutas a serem enfrentadas.
4. Ilegitimidade ativa/incompetência da fiscalização para discutir CEBAS, ao defender que a
verificação de requisitos de concessão/renovação competiria aos Ministérios previstos na
Lei no 12.101/2009, cabendo à RFB, quando muito, representação ao órgão certificador, e
não a lavratura imediata do auto com base em ausência de requisito de certificação.
5. Violação de julgado do STF com repercussão geral (RE 566.622), ao sustentar que
requisitos para fruição da imunidade deveriam estar em lei complementar (arts. 9o e 14 do
CTN), de modo que exigências veiculadas por leis ordinárias mencionadas pela fiscalização
não poderiam embasar o lançamento como estruturado.
6. Ilegitimidade passiva, ao alegar que não integraria a administração estatutária do
INSAÚDE; que, por ser sócia da empresa Diretriz Administração e Consultoria Hospitalar,
não responderia por atos da entidade; e que os serviços ao INSAÚDE teriam sido prestados
exclusivamente pelo sócio Ronaldo Pasquarelli, sem relação com atribuições de conselho.
Fl. 51724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
150
7. Nulidade por juntada incompleta de documentos essenciais, ao alegar que a fiscalização
teria mencionado nota explicativa de demonstrações contábeis (“Nota Explicativa 16”) sem
apresentá-la, o que teria prejudicado a ampla defesa.
No mérito, caso superadas as preliminares, a parte-recorrente afirmou que a
fiscalização teria por objetivo aferir requisitos de imunidade das contribuições previdenciárias e de
obtenção/manutenção do CEBAS, destacando que, no período fiscalizado, o INSAÚDE estaria com
CEBAS regular, conforme indicado na própria narrativa defensiva. Sustentou que os requisitos para
fruição da imunidade seriam os dos arts. 9o e 14 do CTN, os quais, segundo a peça, estariam
atendidos por previsões estatutárias e pela existência do CEBAS apontado.
Em tópico próprio, contestou a leitura fiscal sobre organizações sociais e contratos
de gestão na área de saúde, defendendo que haveria distorção quanto ao cômputo de
atendimentos SUS para fins de CEBAS e que os repasses oriundos do contrato de gestão teriam
natureza de fomento/custeio, não caracterizando “pagamento” por prestação de serviços, na
forma exposta com transcrição de dispositivos da Lei no 9.637/1998 e argumentação correlata.
No que dizia respeito à responsabilização pessoal, a parte-recorrente afirmou, de
modo reiterado, que não prestou serviços ao INSAÚDE por meio da Diretriz, atribuindo a
prestação ao sócio Ronaldo Pasquarelli, e sustentou que não recebeu valores por integrar
conselho, além de apontar descompasso temporal entre (i) o período fiscalizado/da
responsabilidade solidária (2017 e 2018) e (ii) os períodos em que teria integrado conselhos e em
que teria havido prestação de serviços da Diretriz, tal como apresentados na peça, para impugnar
a extensão da solidariedade. Também alegou que a fiscalização teria inserido fatos estranhos
(referência a relação da Diretriz com “Pró-Saúde”) e que isso não guardaria nexo com o processo
do INSAÚDE.
Ainda, a parte-recorrente desenvolveu argumentação sobre distinção entre
responsabilidade e solidariedade, sustentando ausência de vinculação ao fato gerador e
inaplicabilidade, ao caso, dos arts. 124 e 135 do CTN, além de impugnar capítulos do relatório
fiscal que tratariam de representação por improbidade e para fins penais por falta de
individualização de condutas, bem como impugnou a multa qualificada (150%), afirmando
inexistirem pressupostos para sua aplicação.
Ao final, a parte-recorrente pediu: (a) o reconhecimento das nulidades do auto de
infração e do processo fiscal, conforme preliminares; e (b) superadas as preliminares, o
julgamento de improcedência do auto de infração.
Carlos José Massarenti impugnou esse ato de constituição do crédito tributário.
De início, a parte-recorrente sustentou a tempestividade da impugnação, ao
afirmar ter sido notificada via postal em 10/11/2021, com prazo de 30 dias iniciado em
11/11/2021 e com término em 10/12/2021.
Fl. 51725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
151
Ao expor o teor do lançamento no que lhe dizia respeito, a parte-recorrente
afirmou que sua inclusão como solidário decorreu de imputações constantes do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, o qual teria consignado, como “contexto”, a atribuição a
diretores/administradores/conselheiros de condutas como: (i) dilapidação patrimonial mediante
“sonegação, fraude e conluio”, inclusive por remuneração desproporcional; (ii) contratação de
pessoas jurídicas titularizadas por gestores para serviços reputados típicos/personalíssimos; (iii)
contratações e pagamentos por serviços supostamente não comprovados; (iv) “sonegação
previdenciária e falseamento de declarações” (GFIP, DIRF e lançamentos contábeis), por
pagamentos em contas de pessoas jurídicas; (v) manutenção de escrituração contábil reputada
dissonante ou sem documentos idôneos; (vi) exercício dissimulado de atividade empresária
(prestação de serviços de cessão de mão de obra); e (vii) descumprimento reiterado de
pressupostos e requisitos de imunidade/isenção, com enquadramento, no termo, nos arts. 124, II,
e 135, III, do CTN. Em seguida, apontou que, no Demonstrativo de Responsáveis Tributários do
auto, a motivação teria sido descrita de modo diverso (com remissão a capítulos específicos do
relatório fiscal) e com enquadramento indicado como art. 135 do CTN, “a partir de 01/01/2020”,
o que sustentou gerar divergência e incerteza quanto ao fundamento e às condutas imputadas.
Em sede de preliminares, a parte-recorrente alegou, em síntese:
1. Ausência de notificação fiscal prevista no art. 32 da Lei no 9.430/1996, sustentando que
deveria ter sido oportunizada manifestação prévia, inclusive porque a suspensão
pretendida da imunidade/isenção impactaria diretamente o seu interesse, dada a sujeição
solidária atribuída.
2. Ausência de ato declaratório de suspensão da imunidade tributária e da isenção, bem
como falta de prova de ciência ao INSAÚDE e de eventual impugnação, com menção ao §
9o do art. 32 da Lei no 9.430/1996 para sustentar que tais peças deveriam estar reunidas
no mesmo processo para julgamento conjunto.
3. Nulidade por enquadramento legal diverso/impreciso e por divergência entre “contexto”
e “motivação”, ao sustentar incerteza se a imputação se daria pelo art. 124, II c/c art. 135,
III, do CTN ou apenas pelo art. 135, sem indicação do inciso, e que haveria, ainda,
divergência interna entre documentos quanto às condutas descritas.
4. Ilegitimidade ativa/incompetência da fiscalização para discussão do CEBAS, defendendo
que a análise e decisão de concessão/renovação do certificado seria atribuída aos
Ministérios previstos na Lei no 12.101/2009 (com transcrição de arts. 21 e 24), cabendo à
RFB, quando muito, representação ao órgão certificador; e sustentou que a lavratura
imediata do auto, com desconstituição do CEBAS, seria ilegítima.
5. Violação de julgado do STF com repercussão geral (RE 566.622), ao sustentar a reserva de
lei complementar para requisitos de imunidade e defender que exigências de leis
ordinárias (mencionadas na peça) não seriam aplicáveis ao INSAÚDE, pleiteando, por isso,
a nulidade do auto.
Fl. 51726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
152
6. Ilegitimidade passiva, ao alegar que teria sido vice-presidente apenas em parte do período
fiscalizado e que teria se desligado do quadro de associados em 29/01/2018, afirmando
que informação diversa no relatório fiscal estaria equivocada, além de sustentar
inexistência de atuação concreta que caracterizasse excesso de poderes ou infração à
lei/estatuto.
7. Juntada incompleta de documentos essenciais, ao afirmar que a fiscalização teria utilizado
referência a “Nota Explicativa 16” sem anexá-la nem detalhar os dados correspondentes, o
que, segundo a impugnação, teria prejudicado o contraditório e a ampla defesa.
No mérito, caso superadas as preliminares, a parte-recorrente afirmou que a
fiscalização visaria verificar o cumprimento de requisitos para o gozo da imunidade das
contribuições previdenciárias e a obtenção/manutenção do CEBAS, destacando que, para o
período fiscalizado, o INSAÚDE teria CEBAS regular (com menção, na peça, à Portaria 1.680/2017,
referida no relatório fiscal). Sustentou que os requisitos aplicáveis à imunidade seriam os dos arts.
9o e 14 do CTN, e buscou demonstrar o atendimento por previsões estatutárias e pela existência
do certificado, conforme argumentação desenvolvida na impugnação.
A parte-recorrente também contestou a leitura fiscal sobre organizações sociais e
contratos de gestão na saúde, defendendo que haveria distorção quanto ao modelo e quanto ao
cômputo de atendimentos SUS para fins de CEBAS, e sustentando que repasses do contrato de
gestão teriam natureza de fomento/custeio, não de pagamento por prestação de serviços, com
transcrição de dispositivos da Lei no 9.637/1998 e argumentação correlata.
No ponto relativo à sua imputação pessoal, a parte-recorrente afirmou, em síntese,
ausência de individualização de condutas no relatório fiscal e sustentou que não teria contratado
nem participado da contratação de empresas mencionadas, além de reiterar que seu período
como vice-presidente seria inferior ao lapso integral dos tributos exigidos, criticando a extensão
temporal da sujeição solidária tal como aplicada. Desenvolveu, ainda, argumentação para
sustentar que não seria sujeito passivo nem teria vinculação com o fato gerador das exações, e,
por consequência, defendeu a inaplicabilidade, ao caso, dos arts. 124 e 135 do CTN, nos termos
expostos na peça.
Além disso, impugnou os capítulos do relatório fiscal sobre representação por
improbidade administrativa e representação fiscal para fins penais, afirmando ausência de
individualização de conduta e de elementos mínimos que permitissem contraditório, e, por fim,
contestou a multa qualificada (150%), defendendo inexistência dos pressupostos para sua
aplicação e pleiteando redução caso mantido o lançamento.
Ao final, a parte-recorrente pediu: (a) o reconhecimento das nulidades do auto de
infração e do processo fiscal suscitadas em preliminar; e (b) superadas as preliminares, o
julgamento de improcedência do auto de infração.
Fernando dos Santos Silva impugnou esse ato de constituição do crédito tributário.
Fl. 51727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
153
Na exposição inicial, a parte-recorrente afirmou tratar-se de autuação fundada em
suposto descumprimento de requisitos legais para fruição de imunidade às contribuições sociais
destinadas à Previdência Social, sustentando que os fundamentos invocados pela fiscalização não
deveriam prevalecer. Descreveu que o Relatório Fiscal teria atribuído aos impugnantes, entre
outras condutas,: (i) dilapidação patrimonial mediante “sonegação, fraude e conluio” (com
referência a remuneração de dirigentes, contratações de pessoas jurídicas vinculadas a gestores e
pagamentos por serviços reputados não comprovados), (ii) execução de atividade empresária por
contratação de prestadores de serviços de gestão e negócios, (iii) cessão de mão de obra ao Poder
Público e realização de processos seletivos, (iv) descumprimento de requisitos de imununidade em
razão de ressalvas de auditoria independente e (v) descumprimento de requisitos de CEBAS, com
fruição indevida de benefícios; quanto às pessoas físicas, afirmou que o Relatório teria concluído,
sem lastro fático, por responsabilidade solidária por suposto excesso de poderes e infração à
lei/estatuto.
Em preliminar, a parte-recorrente sustentou, primeiro, que o procedimento fiscal
delimitara o período de 01/01/2017 a 31/12/2018, mas que a autoridade fiscal teria se baseado
em documentos e informações de períodos diversos, sem que se tratasse de hipótese que
justificasse o exame de períodos não consignados no TDPF; por isso, pediu o desentranhamento
de documentos relativos a período estranho à competência do auto.
Ainda em preliminar, a parte-recorrente alegou nulidade pela utilização de prova
emprestada, afirmando que a fiscalização teria empregado documentos e informações de
procedimento fiscal alheio, envolvendo a entidade Pró-Saúde, sem vínculo com o INSAÚDE e sem
adequada viabilização do contraditório, inclusive porque tais elementos não teriam sido juntados
no procedimento. Defendeu, assim, que a autuação estaria baseada em Relatório Fiscal reputado
nulo, por uso de provas sem pertinência com o caso, e pediu o reconhecimento da nulidade e, por
consequência, a improcedência do lançamento.
No mérito, a parte-recorrente desenvolveu argumentação, em linhas gerais, para
sustentar a regularidade de pagamentos a dirigentes e a pessoas jurídicas. Afirmou existir
distinção entre diretores estatutários (com disciplina estatutária própria, inclusive sobre
remuneração) e diretores não estatutários, e sustentou que a legislação invocada na peça
admitiria remuneração em diferentes hipóteses, defendendo ser indevida a leitura fiscal que
equipararia regimes e imporia limitações não previstas para diretores não estatutários. A partir
dessas premissas, contestou a conclusão fiscal de que contratações de pessoas jurídicas vinculadas
a diretores não estatutários traduziriam remuneração oblíqua, fraude ou desvio, sustentando que
os serviços contratados seriam específicos e distintos das atribuições de gestão.
De modo segmentado, a parte-recorrente também enfrentou contratações citadas
no Relatório Fiscal como supostamente irregulares, sustentando, entre outros pontos, que
determinadas relações contratuais não estariam sequer abrangidas pelo período fiscalizado, e que,
quando existentes, teriam objeto próprio e lícito (com referência, na peça, a contratos de
prestação de serviços advocatícios e de consultoria médica, além de outras contratações). Ainda,
Fl. 51728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
154
impugnou fundamentos do Relatório Fiscal que, segundo a narrativa defensiva, teriam invocado
normas e entendimentos que a parte-recorrente considerou inaplicáveis à entidade e ao modelo
de atuação (inclusive menção a enunciado vinculante e a lei voltada a conflito de interesses no
Poder Executivo federal).
A parte-recorrente afirmou, ademais, que a fiscalização teria atribuído
irregularidades pela não apresentação de documentos, sem considerar adequadamente os efeitos
da denominada Operação Ouro Verde, narrando que documentos teriam sido objeto de busca e
apreensão e estariam em poder do Ministério Público, de modo que a ausência documental no
procedimento não autorizaria conclusões por suposição; no mesmo contexto, sustentou ser
juridicamente possível a contratação direta de serviços técnicos especializados, conforme
argumentação constante da peça.
Quanto à responsabilidade solidária, a parte-recorrente sustentou que a inclusão
de pessoas físicas como solidárias, com fundamento no art. 135 do CTN, exigiria individualização
de condutas e comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei/estatuto, o que,
segundo afirmou, não teria ocorrido, pois os responsáveis teriam sido indicados de modo
genérico, sob as mesmas imputações, sem demonstração de dolo ou fraude. Nessa linha, pediu o
afastamento da responsabilidade solidária atribuída.
No tocante ao terceiro setor e ao modelo de organizações sociais, a parte-
recorrente sustentou que a atuação do INSAÚDE, por meio de contratos de gestão com o Poder
Público, seria compatível com o regime jurídico aplicável e não caracterizaria cessão de mão de
obra; argumentou que trabalhadores e prestadores seriam contratados para execução do objeto
sob gestão da própria entidade, e não para mera colocação de mão de obra à Administração.
Também defendeu a subsistência da imunidade e a inexistência de violação aos requisitos do art.
14 do CTN, além de impugnar a leitura fiscal de ressalvas de auditoria independente como
suficientes para afastar o benefício.
Ao final, a parte-recorrente pediu, em síntese, o acolhimento das preliminares (com
desentranhamento por extrapolação temporal e reconhecimento de nulidade por prova
emprestada) e, no mérito, o julgamento de improcedência do auto de infração, com afastamento
das conclusões fiscais sobre irregularidade das contratações, descaracterização de atividade
empresária/cessão de mão de obra, manutenção da imunidade e afastamento da
responsabilidade solidária das pessoas físicas indicadas.
Walter Souza Pinto impugnou esse ato de constituição do crédito tributário.
Na exposição inicial, a parte-recorrente afirmou que o Relatório Fiscal teria se
apoiado em interpretações jurídicas tidas por equivocadas e em suposições, concluindo pela
violação de comandos tributários em razão, em síntese, de supostas condutas como: (i)
dilapidação de patrimônio/rendas mediante sonegação, fraude e conluio, inclusive por
remuneração de “diretores, administradores e conselheiros” em patamares reputados
desproporcionais e por meio de pessoas jurídicas, contratação de pessoas jurídicas vinculadas a
Fl. 51729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
155
gestores para serviços tidos por típicos da administração, e pagamentos por serviços considerados
não comprovados; (ii) execução de atividade empresária mediante contratação de prestadores de
serviços de gestão e negócios; (iii) cessão de mão de obra ao Poder Público e realização de
processos seletivos; (iv) descumprimento de requisitos de imunidade em razão de ressalvas de
auditoria independente; e (v) descumprimento de requisitos para obtenção/manutenção de
CEBAS, com fruição indevida de benefícios fiscais. Acrescentou que, no que lhe dizia respeito, o
Relatório teria concluído, sem amparo fático suficiente, por responsabilidade solidária por
suposto excesso de poderes e infração à lei/estatuto.
Em preliminar, a parte-recorrente sustentou que o procedimento fiscal delimitara o
período de 01/01/2017 a 31/12/2018, mas que a fiscalização teria utilizado documentos e
informações de outros períodos para embasar o lançamento; com isso, a parte-recorrente pediu o
reconhecimento de nulidade quanto ao que extrapolasse a competência temporal e o
desentranhamento do que fosse estranho ao período fiscalizado.
Ainda em preliminar, alegou nulidade pela utilização de prova emprestada,
afirmando que a autoridade fiscal teria usado elementos ligados à entidade Pró-Saúde, estranha
ao procedimento e sem vínculo com o INSAÚDE, inclusive sem juntada integral desses elementos e
sem viabilização do contraditório; por isso, a parte-recorrente sustentou que o lançamento teria
derivado de Relatório Fiscal reputado nulo, e pediu o reconhecimento dessa nulidade.
No mérito, a parte-recorrente desenvolveu argumentação sobre remuneração de
dirigentes, distinguindo entre diretores estatutários e diretores não estatutários, para afirmar
que o regime jurídico permitiria remuneração em hipóteses específicas e que não seria lícito
aplicar, por equiparação, limitações próprias de dirigentes estatutários a diretores não
estatutários. A partir dessa premissa, sustentou a regularidade de contratações e pagamentos a
pessoas jurídicas cujos sócios seriam diretores não estatutários, afirmando que tais serviços
seriam específicos, lícitos e não se confundiriam com atribuições de gestão.
A parte-recorrente também enfrentou, de modo segmentado, contratações
reputadas problemáticas pela fiscalização, defendendo a licitude e a distinção entre as atividades
contratadas e as funções diretivas; apontou, ainda, suposta inaplicabilidade de fundamentos
invocados no Relatório Fiscal (por exemplo, referências a entendimento sumulado sobre
nepotismo e a norma sobre conflito de interesses no Poder Executivo federal) ao contexto das
entidades do terceiro setor.
Em reforço, narrou que a fiscalização teria imputado irregularidades com base em
ausência de documentos, sem considerar os efeitos da denominada Operação Ouro Verde, que
teria ocasionado busca e apreensão de documentos e sua permanência com o Ministério Público;
por isso, afirmou que não se poderia concluir por fraude a partir de suposições e defendeu a
possibilidade de contratação direta de serviços especializados nos termos sustentados na peça.
Quanto à responsabilidade solidária, a parte-recorrente sustentou que sua
imputação exigiria comprovação e individualização de condutas e dos pressupostos do art. 135 do
Fl. 51730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
156
CTN, o que não teria ocorrido; por essa razão, pediu o afastamento da responsabilidade solidária
atribuída às pessoas físicas.
No tópico relativo ao terceiro setor e ao modelo de Organizações Sociais, a parte-
recorrente afirmou que a atuação do INSAÚDE, por meio de contratos de gestão com o Poder
Público, não configuraria cessão de mão de obra nem atividade empresária, mas execução de
parceria para prestação de serviços sociais; nessa linha, defendeu o direito à imunidade tributária
e a regularidade do CEBAS/Saúde, além de contestar o uso das ressalvas da auditoria
independente como motivo bastante para afastamento do benefício.
Ao final, a parte-recorrente pediu, em síntese: (i) preliminarmente, a declaração de
nulidade do auto de infração quanto a fatos de períodos diversos do período fiscalizado e a
declaração de nulidade por prova emprestada sem relação com o procedimento e sem
contraditório; (ii) superadas as preliminares, o julgamento de improcedência do auto,
reconhecendo a legalidade das contratações questionadas; (iii) o
afastamento da
responsabilidade solidária das pessoas físicas; (iv) o reconhecimento da legalidade do modelo de
atuação do INSAÚDE como Organização Social, com declaração de inexistência de cessão de mão
de obra e de atividade empresária, e reconhecimento do direito à imunidade e ao CEBAS/Saúde;
(v) subsidiariamente, o afastamento ou redução de multa tida por confiscatória; e (vi) o
reconhecimento de inexistência de ato de improbidade administrativa ou conduta penal
imputável.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que Marco Antonio da Silva Filho apresentou impugnação administrativa, no Processo no 15746-
722.252/2021-80, contra autos de infração lavrados em face da INSAÚDE – Instituto Nacional de
Pesquisa e Gestão em Saúde, relativamente aos quais teria sido responsabilizado por
solidariedade.
Na narrativa dos fatos, a parte-recorrente afirmou tratar-se de autuações
referentes ao lançamento de ofício de débitos de Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e
GILRAT (com variações por FAP), além de Contribuições de Terceiros (indicando, na peça, salário-
educação/FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC), atinentes ao período de 2017 a 2018, acrescidos
de multa qualificada e juros, totalizando, segundo a impugnação, R$ 86.852.683,15. Sustentou que
as autuações se lastrearam no TDPF no 08.1.90.00-2020-00691-7, por meio do qual a fiscalização
teria apurado irregularidades no cumprimento de requisitos para o gozo da imunidade das
contribuições previdenciárias e de requisitos para obtenção e manutenção do CEBAS, afirmando,
ainda, que o trabalho fiscal teria imputado à INSAÚDE a adoção de “estratagemas” para
enriquecimento indevido de terceiros, inclusive por remuneração “oblíqua” de membros da
diretoria/administração e conselheiros.
Em sequência, a parte-recorrente afirmou que sua inclusão no polo passivo teria
sido indevida, porquanto teria atuado como empregado celetista, em funções essencialmente
técnicas (gestor/administrador hospitalar), sem participação na gestão administrativa, financeira
Fl. 51731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
157
ou fiscal da entidade; e aduziu que, embora o lançamento o tratasse como corresponsável, o
fundamento apontado seria o art. 135 do CTN, que, segundo a impugnação, veicula hipótese de
responsabilidade pessoal de terceiros, exigente de individualização de condutas e de
demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Sustentou, assim, inexistir individualização de conduta e inexistirem indícios de atos
irregulares/criminosos praticados por si, além de afirmar não integrar o rol de acusados de
recebimento de vantagens indevidas, concluindo que as cobranças deveriam ser canceladas em
relação a ele, independentemente do desfecho do mérito quanto à INSAÚDE.
Em preliminar, a parte-recorrente alegou nulidade da intimação por edital
eletrônico e consequente cerceamento de defesa. Narrou que somente tomou conhecimento dos
autos em 28/12/2021, ao acessar a caixa postal do e-CAC, ocasião em que teria identificado
mensagem de 17/11/2021 sobre a publicação de edital eletrônico (Edital no 011528024),
defendendo que a intimação por edital seria medida residual, condicionada à demonstração de
insucesso de formas ordinárias de intimação, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, e
invocou também regras do CPC/2015 sobre citação por edital para sustentar a excepcionalidade
do meio. Sustentou que seu endereço seria certo e reiteradamente informado em DIRPF, e que
não teria havido diligência suficiente para justificar a intimação editalícia, indicando entendimento
jurisprudencial do CARF sobre nulidade de intimação por edital quando não demonstrada
tentativa efetiva de intimação ordinária. Nessa linha, defendeu a tempestividade da impugnação,
com termo inicial em 29/12/2021 e termo final em 27/01/2022.
Ainda em preliminar, a parte-recorrente sustentou sua legitimidade para impugnar,
por constar termo de responsabilidade em seu desfavor, e delimitou que a sua defesa se voltaria
exclusivamente à legalidade/legitimidade de sua responsabilização, e não ao mérito da
imunidade/CEBAS da INSAÚDE.
No mérito da controvérsia por ele delimitada (responsabilização), a parte-
recorrente alegou: (i) nulidade do lançamento em relação a si por ausência de intimação no curso
da fiscalização para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, invocando dispositivos da
Lei no 9.784/1999 sobre intimação de interessados e alegando cerceamento de defesa; (ii) erro no
fundamento jurídico, por entender incompatível a utilização do art. 135 do CTN para
responsabilização “solidária” concomitante à manutenção da INSAÚDE no polo passivo; (iii)
impossibilidade de fundamentar responsabilização com base em imputações de ilícitos
penais/improbidade antes da constituição definitiva do crédito tributário; (iv) ausência de prova e
de individualização de conduta; e (v) impossibilidade de responsabilização por mero
inadimplemento, com referência à orientação jurisprudencial que a impugnação associou à
Súmula 430 do STJ e a disposições da Lei no 13.874/2019. Ao descrever suas atribuições, a parte-
recorrente afirmou ter trabalhado na INSAÚDE de 28/08/2017 a 28/09/2018, inicialmente como
administrador hospitalar e, em 2018, como “Diretor de Operações”, mantendo condição de
empregado e atribuições técnicas/operacionais, sem poderes de gestão administrativa ou
financeira e sem participação em temas fiscais ou de incentivos. Reiterou que as acusações do
Fl. 51732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
158
relatório fiscal (pagamentos a pessoas jurídicas, serviços não comprovados e afins) não o
alcançariam e que o lançamento teria se apoiado em presunções derivadas do nome do cargo,
sem prova concreta.
Ao final, a parte-recorrente pediu: (i) preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da intimação por edital; (ii) sucessivamente, o reconhecimento da tempestividade e o
regular processamento da impugnação, com suspensão da exigibilidade do crédito em relação ao
impugnante; (iii) ainda em preliminar, a declaração de nulidade dos autos de infração,
especialmente quanto ao termo de responsabilização, por ausência de sua intimação durante a
fiscalização; (iv) alternativamente, caso afastada a preliminar anterior, o cancelamento integral
dos autos em relação a si, por impossibilidade de responsabilização pessoal, notadamente com
base no art. 135 do CTN; e (v) a produção de provas e a eventual conversão do julgamento em
diligência.
Anis Ghattás Mitri Filho impugnou esse ato de constituição do crédito tributário.
De início, a parte-recorrente sustentou a tempestividade da impugnação, ao afirmar
ter sido intimada em 10/11/2021 acerca do termo de sujeição passiva solidária e que o prazo final
ocorreria em 10/12/2021, tendo protocolizado a peça em 09/12/2021.
Na síntese do termo, a parte-recorrente afirmou tratar-se de auto/termo lavrado
contra si relativamente à Contribuição Previdenciária Patronal e Contribuições de Terceiros, sob a
premissa de violação de requisitos legais para fruição da imunidade tida como aplicável ao
INSAÚDE, e que essa premissa teria sido utilizada para construir uma “pretensa e equivocada”
responsabilidade tributária solidária da pessoa física, com base no TDPF/Relatório Fiscal produzido
em face da entidade. Indicou, ainda, que o lançamento teria sido quantificado, na consolidação de
novembro/2021, em R$ 86.852.683,15, correspondente à soma de R$ 68.858.231,18
(Contribuições Previdenciárias da Empresa e do Empregador) e R$ 17.994.451,97 (Contribuições
para Outras Entidades e Fundos).
A parte-recorrente transcreveu que o Relatório Fiscal teria atribuído a
diretores/administradores/conselheiros condutas como: (i) dilapidação de patrimônio/rendas
mediante “sonegação, fraude e conluio” (inclusive por remuneração desproporcional e
contratações de pessoas jurídicas de gestores), (ii) sonegação previdenciária e falseamento de
declarações (GFIP, DIRF e lançamentos contábeis) por pagamentos a pessoas jurídicas, (iii)
manutenção de escrituração contábil reputada dissonante/sem lastro idôneo, (iv) exercício
dissimulado de atividade empresária (cessão de mão de obra), e (v) descumprimento reiterado de
requisitos de imunidade/isenção; e afirmou que, no seu caso, a fiscalização teria sustentado
pagamento “de forma oblíqua” por meio da empresa Dermacor Saúde e Medicina Hospitalar Ltda.
(CNPJ 20.226.804/0001-10), associando isso à sua atuação como Diretor Técnico em parte de
2018.
Em preliminares, a parte-recorrente alegou nulidade do auto/termo e cerceamento
de defesa, por afirmar que o TDPF foi instaurado em face do INSAÚDE e que ela não teria sido
Fl. 51733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
159
intimada, ao longo da fiscalização, para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, tendo
tomado ciência apenas com o recebimento do auto em novembro/2021; sustentou, assim, que a
autoridade fiscal teria atribuído má-fé e conclusões desfavoráveis sem oportunizar contraditório
específico à pessoa física incluída como solidária. Ainda em preliminar, alegou nulidade por uso de
documentos de outros procedimentos/processos e por possível prova emprestada sem juntada
integral e sem contraditório, mencionando, como exemplos, referências a processos/provas
envolvendo a Pró-Saúde, a processo cautelar sob segredo de justiça e a trechos de auditoria
independente, em períodos que afirmou não abrangerem sua atuação, e defendeu o
desentranhamento/invalidade do conjunto probatório, por falta de disponibilização integral e de
intimação para manifestação.
Ainda em preliminar, a parte-recorrente alegou ilegitimidade para figurar no polo
passivo, ao sustentar que: (i) não teria praticado atos de gestão administrativa; (ii) sua contratação
teria ocorrido apenas em 06/02/2018; e (iii) a fiscalização teria confundido Diretor Técnico
(médico responsável técnico) com Diretor Executivo, afirmando que o cargo de diretor técnico
seria obrigatório em organizações hospitalares e teria atribuições técnicas e éticas perante o
Conselho de Medicina, sem se confundir com direção estatutária/gestão da entidade.
No mérito, a parte-recorrente enfrentou, ponto a ponto, imputações do Relatório
Fiscal associadas à empresa Dermacor, afirmando, por exemplo, que não seria “único sócio” e que
a fiscalização teria feito ilações com base em GFIP e DIRF para sustentar impossibilidade de
prestação de serviços; também alegou que a contratação por pessoa jurídica se referiria a serviços
técnicos especializados de consultoria médica e de diretoria técnica médica, defendendo tratar-se
de prestação de natureza intelectual e invocando, na argumentação, dispositivos legais e
referências jurisprudenciais transcritas na peça para sustentar a licitude do arranjo (inclusive
menção ao art. 129 da Lei no 11.196/2005 e a julgamento em ADC 66). Afirmou, ademais, que a
fiscalização teria mencionado busca e apreensão de documentos sem anexar os elementos
correspondentes ao TDPF, reiterando a crítica de ausência de contraditório específico e de lastro
probatório acessível.
Em tópico próprio, a parte-recorrente distinguiu solidariedade tributária (art. 124
do CTN) de responsabilidade de terceiros (art. 135 do CTN), sustentando que o “interesse comum”
do art. 124, I, seria interesse jurídico, não mero interesse econômico, e que, por atuar como
diretor técnico, não teria vínculo jurídico com o fato gerador nem teria participado da gestão apta
a ensejar a transferência pretendida; nessa linha, desenvolveu argumentação doutrinária e
mencionou precedente administrativo transcrito na peça sobre a exigência de comprovação de
interesse jurídico direto e pessoal para a solidariedade.
Ao final, a parte-recorrente pediu o acolhimento da impugnação, com a
desconstituição do auto/termo em relação à pessoa física, seja pelo acolhimento das nulidades
arguidas, seja pelo mérito, ao reiterar que não teria integrado quadros estatutários ou de
conselho, que teria prestado serviços apenas em parte de 2018 como Diretor Técnico Médico (não
confundível com diretor executivo) e que inexistiriam pressupostos para responsabilização
Fl. 51734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
160
solidária por ausência de poder de gestão e de prática de atos com excesso de poderes ou infração
a lei/estatuto.
Waldomiro Monforte Pazin impugnou esse ato de constituição do crédito tributário.
De início, a parte-recorrente sustentou a tempestividade: afirmou ter sido intimada
em 10/11/2021, apontou termo final em 10/12/2021 e consignou que protocolizou a peça em
09/12/2021.
Na síntese do termo, a parte-recorrente descreveu que o auto/termo teria sido
lavrado contra si relativamente à Contribuição Previdenciária Patronal e contribuições de
terceiros, fundado em suposta violação de requisitos legais para fruição da imunidade atribuída ao
INSAÚDE, e que tal premissa teria sido utilizada para construir uma “pretensa” responsabilidade
tributária solidária da pessoa física do impugnante, com base no TDPF/Relatório Fiscal produzido
contra a entidade. Indicou que o lançamento teria sido quantificado, na consolidação de
novembro/2021, em R$ 86.852.683,15, correspondente à soma de R$ 68.858.231,18
(contribuições previdenciárias da empresa e do empregador) e R$ 17.994.451,97 (contribuições
para outras entidades e fundos).
A parte-recorrente transcreveu que o Relatório Fiscal teria atribuído a
diretores/administradores/conselheiros condutas como: (i) dilapidação de patrimônio/rendas por
“sonegação, fraude e conluio”, incluindo remuneração reputada desproporcional e contratações
de pessoas jurídicas de gestores; (ii) falseamento de declarações (GFIP, DIRF e lançamentos
contábeis) por pagamentos a pessoas jurídicas; (iii) manutenção de escrituração contábil reputada
dissonante/sem lastro; (iv) exercício dissimulado de atividade empresária (cessão de mão de
obra); e (v) descumprimento reiterado de requisitos de imunidade/isenção. No que lhe dizia
respeito, afirmou que a fiscalização teria associado ao seu nome o recebimento de valores “de
forma oblíqua” por meio das empresas ID Vida Identificação, Informação e Monitoramento Ltda. e
WMP Consult EIRELI, e vinculou sua atuação, no INSAÚDE, a participação em Conselho de
Administração por período aproximado de um mês em 2016, com menção a pedido de renúncia e
exclusão do quadro de associados.
Em preliminares, a parte-recorrente alegou nulidade do auto/termo e cerceamento
de defesa, ao sustentar que o TDPF teria sido instaurado em face do INSAÚDE e que ela não teria
participado do procedimento fiscal, nem teria sido intimada, ao longo da fiscalização, para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos, tomando ciência apenas com o recebimento do auto,
o que, segundo afirmou, teria acarretado violação ao contraditório e à ampla defesa. Ainda,
alegou nulidade por possível uso de prova emprestada, ao afirmar que a autoridade fiscal teria
utilizado documentos relacionados a outros procedimentos/processos, inclusive processos
cautelares sob segredo de justiça, informações e decisões envolvendo a Pró-Saúde, trechos de
auditoria independente com ressalvas e manifestações/opiniões mencionadas sem juntada
integral; sustentou que tais elementos não teriam sido anexados integralmente ao TDPF, nem
Fl. 51735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
161
teria sido oportunizada manifestação específica, e, por isso, teria havido nulidade por ausência de
clareza do conjunto probatório e prejuízo à defesa.
Ainda em preliminar, a parte-recorrente alegou ausência de legitimidade para
figurar no polo passivo, afirmando que não permaneceu no Conselho de Administração no período
de apuração do TDPF (2017 e 2018), mas apenas no período de 28/06/2016 a 02/08/2016; por
isso, sustentou que não poderia ser responsabilizada por decisões e fatos posteriores, nem por
supostos atos de gestão no lapso fiscalizado, e que não haveria prova de que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei/estatuto/contrato.
No mérito, a parte-recorrente organizou a defesa em tópicos. Em relação à empresa
ID Vida, afirmou que integrou o quadro societário de 20/12/2005 a 03/03/2015, tendo se retirado
antes do período fiscalizado; sustentou desconhecer relações comerciais posteriores da empresa e
afirmou que a fiscalização teria construído vinculações indevidas a partir de notas fiscais e
alterações de objeto social anteriores à sua participação no Conselho, defendendo inexistir prova
de repasses ao impugnante ou de simulação para desvio, apenas pelo fato de ter sido sócio em
período pretérito. Quanto à WMP Consult EIRELI, afirmou que se trata de empresa individual
voltada à consultoria em gestão e negócios em saúde, e narrou que, após tratativas no início de
2017, teria prestado serviços de consultoria e assessoria ao INSAÚDE de 10/02/2017 a
15/12/2017, mediante contrato e posterior distrato, defendendo que tais atividades seriam
diversas das atribuições de conselheiro, além de sustentar que não havia documento no
auto/TDPF que comprovasse poderes de direção/gestão, procurações, atas ou atos que
indicassem excesso de poder ou infração.
Em tópico próprio, a parte-recorrente desenvolveu argumentação acerca de
responsabilidade solidária, distinguindo solidariedade (art. 124 do CTN) de responsabilidade de
terceiros (art. 135 do CTN), e sustentou que o “interesse comum” do art. 124, I, seria jurídico e
demandaria demonstração cabal de relação direta e pessoal com a prática dos atos que deram
origem à relação jurídico-tributária; nessa linha, afirmou que, por não integrar a gestão no período
fiscalizado, não teria interesse jurídico comum, nem teria contribuído para o suposto
descumprimento de requisitos de imunidade, tampouco para simulações/fraudes imputadas.
Ao final, a parte-recorrente pediu o acolhimento da impugnação, com a
desconstituição do auto/termo em relação à pessoa física, seja pelo acolhimento das nulidades
arguidas (cerceamento de defesa e prova emprestada), seja pelo mérito, ao sustentar que não
integrava o conselho no período de 2017 e 2018, que prestou serviços apenas em 2017 por pessoa
jurídica, e que não haveria pressupostos para responsabilização solidária por ausência de poder de
gestão e de atos com excesso de poderes ou infração à lei/estatuto/contrato.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, mantendo o crédito tributário em parte e preservando a
responsabilidade solidária nos limites do período de atuação de cada sujeito passivo, nos termos
Fl. 51736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
162
do voto condutor do Acórdão no 106-047.157, proferido na 15a Turma/DRJ06, em sessão de
11/07/2024, no processo 15746.722252/2021-80.
No mérito, o acórdão consignou, em ementa, que não faria jus à imunidade das
contribuições sociais a entidade que não cumprisse todos os requisitos condicionantes para
fruição do benefício, e que diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito
privado poderiam ser pessoalmente responsabilizados por obrigações resultantes de atos
praticados com infração à lei, além de registrar a incidência de legislação superveniente mais
benéfica quanto à multa.
Quanto à penalidade, o voto explicitou que a multa fora aplicada com fundamento
na legislação de regência (inclusive art. 44 da Lei no 9.430/1996), destacando que a qualificação se
vinculava às hipóteses legais pertinentes, e assentou que, em razão de alteração legislativa
superveniente (Lei no 14.689/2023), deveria ser observada a multa mais benéfica, com redução do
percentual para 100%.
No tocante à sujeição passiva de terceiros, o acórdão registrou que a
responsabilidade solidária atribuída deveria ser mantida nos limites temporais da atuação de cada
um, tendo discriminado, ao final, os respectivos períodos. Em relação a situações individuais, o
voto reconheceu, por exemplo, a impossibilidade de manutenção de MARCELO GURJÃO SILVEIRA
AITH no polo passivo, por início de atuação apenas em 2019, após o período autuado,
determinando sua exclusão. Também julgou procedente a impugnação de WALDOMIRO
MONFORTE PAZIM para excluí-lo do polo passivo, por não integrar a direção no período de 2017 e
2018.
Ao final, o dispositivo do acórdão deliberou, em síntese: (i) procedência parcial das
impugnações de INSAUDE e de NELSON ALVES LIMA, MARCUS VINÍCIUS ALVES DA SILVA
RODRIGUES, ENYLO VINICIUS FARIA e MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH, para excluir MARCELO
GURJÃO SILVEIRA AITH do polo passivo e reduzir a multa para 100%; (ii) procedência parcial, para
redução da multa a 100%, das impugnações de RONALDO PASQUARELLI, SILVANA PASQUARELLI,
CARLOS JOSE MASSARENTI, WALTER SOUZA PINTO e ANIS GHATTAS MITRI FILHO; (iii) não
conhecimento da impugnação de FERNANDO DOS SANTOS SILVA; (iv) conhecimento parcial,
apenas quanto à tempestividade, da impugnação de MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO, julgando-
se improcedente a parte conhecida; e (v) procedência da impugnação de WALDOMIRO
MONFORTE PAZIM para sua exclusão do polo passivo.
Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.
Fl. 51737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
163
3
PRELIMINARES
3.1 RV DE MARCO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
3.1.1 PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
A fundamentação do acórdão recorrido, ao condicionar a eficácia da informação de
endereço constante das DIRPFs à prévia marcação de campo específico de confirmação (“houve
alteração de dados cadastrais”), revela-se juridicamente frágil, por assentar-se em uma presunção
normativa que não decorre do texto dos decretos citados nem se harmoniza com princípios
estruturantes do processo administrativo tributário.
Com efeito, a exigência de marcação de um campo de checagem (“tique”) como
condição necessária para a atualização cadastral não encontra respaldo explícito no art. 30 do
Decreto no 3.000/1999 nem no art. 28 do Decreto no 9.580/2018. Ambos os dispositivos se
limitam a impor ao contribuinte o dever de comunicar a mudança de endereço, admitindo,
inclusive, que essa comunicação seja realizada por ocasião da entrega da declaração de
rendimentos, sem qualquer distinção, no plano normativo, entre “campo principal” e “campo
acessório” do formulário eletrônico. Não há, portanto, base legal ou regulamentar para concluir
que a informação prestada de forma expressa no campo próprio de endereço, por extenso e com
numeração específica, seja juridicamente ineficaz apenas pela ausência de marcação de uma caixa
de verificação.
Mais do que isso, admitir tal interpretação implica transferir ao contribuinte os ônus
de uma falha de desenho do próprio mecanismo eletrônico disponibilizado pela Administração. Se
o sistema da DIRPF permite a inserção ou modificação de dados sensíveis, como endereço
completo, em campo textual ou numérico próprio, sem rejeição automática, sem alerta ostensivo
e sem bloqueio do envio da declaração, não é juridicamente sustentável presumir que essa
informação seja irrelevante ou inidônea para fins cadastrais. A ausência de qualquer mensagem de
erro, advertência clara ou impedimento técnico afasta a possibilidade de imputar ao contribuinte
a consciência de que estaria descumprindo um dever formal, sobretudo quando a informação
prestada é materialmente completa e reiterada ao longo dos anos.
Nesse contexto, eventual orientação infraordinária extraída de manuais, menus de
ajuda ou fluxos internos do sistema eletrônico, ainda que existente, mostra-se derrotável diante
dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da imprescindibilidade de efetiva
cientificação do sujeito passivo acerca do lançamento, seu conteúdo, características, e direito ao
controle administrativo, via impugnação, especialmente quando o próprio comportamento da
administração revela a aceitação reiterada das declarações com o endereço informado (i.e., sem a
rejeição do campo por extenso, apesar da falta de marcação da caixa de mudança). Não se pode
exigir do administrado um grau de tecnicidade superior àquele incorporado pelo próprio sistema
oficial, nem converter uma deficiência de arquitetura informacional em fundamento suficiente
para validar uma ciência ficta por edital, modalidade sabidamente excepcional.
Fl. 51738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722252/2021-80
164
Diante do exposto, acolho o argumento.
Considerado que o acórdão-recorrido nada disse sobre as questões de mérito, e que
é impossível dar integral provimento ao recurso voluntário, por ausência de questões
incontroversas, faz-se necessário que os autos retornem à origem, para, especificamente, superar
a intempestividade, e examinar as demais questões até então tidas por prejudicadas, como
entender de direito.
Fica prejudicado o exame das questões restantes, deste e dos demais recursos
voluntários e de ofício.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário interposto por Marco Antônio
da Silva Filho, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para reformar o acórdão-recorrido
na parte em que reconheceu a intempestividade da impugnação, para superá-la, de modo a
permitir que o órgão competente examine as demais questões presentes nessa específica peça,
como entender de direito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51739
DF CARF MF
Original